Tribunal: STM
Processo: 7000242-80.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CONHECIMENTO. PRELIMINAR.
PENA EM ABSTRATO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. CONTROLE DE VOO.
ATIVIDADE MILITAR. PARALISAÇÃO. INTERESSES PRIVADOS. SUBSUNÇÃO. DELITO DE MOTIM.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Conhece-se do Recurso Ministerial quando a sucumbência resta demonstrada e o seu
interesse recursal está presente, consubstanciado na modificação da Sentença "a quo". Recurso
de Apelação conhecido. Decisão unânime.
2. Verificada a ocorrência da prescrição em abstrato da pretensão punitiva do Estado, o
magistrado deve, em qualquer momento processual, decretá-la "ex officio". Preliminar acolhida.
Decisão unânime.
3. Cometem o crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do CPM, os militares que, reunidos
para satisfazer reivindicação de natureza estatutária, paralisam, sem justa causa, as suas
atividades prescritas em regulamentos, portarias, ordens ou modelos operacionais.
4. A negativa geral de manter a regularidade do tráfego aéreo descumpre nítida e permanente
ordem emanada do escalão superior e, consequentemente, configura o delito do crime de
motim, previsto no art. 149, inciso I, do CPM. Assim, para a subsunção da conduta a esse delito,
não se exige que a ordem seja repetida, cotidianamente, antes do início das atividades da OM.
5. O motim integra o grupo dos mais nefastos crimes militares, porque mira, sem escrúpulos,
nas raízes castrenses mais valiosas: os pilares da Hierarquia e da Disciplina. O delito atinge o
âmago das Forças Armadas, reduzindo a pó os juramentos estatutários que os agentes militares
realizaram perante a Bandeira Nacional.
6. O crime de motim sempre compromete a ordem pública e a constitucional, podendo, quando
praticado com o intuito de pressionar o deferimento de demandas coletivas, conduzir a
sociedade para o mais completo caos, pois ataca, frontalmente, a eficiência da maior ferramenta
de Defesa do Estado.
7. O incorporado jura, se a situação exigir, morrer pelo Brasil (pela sociedade). A extensão do
dano moral torna-se superlativa quando, mediante o amotinamento, militares da ativa
priorizam os seus interesses privados em detrimento da paz social.
8. Na missão de tutelar a ultima ratio do Estado, a JMU deve reprimir atos criminosos
extremamente danosos e capazes de desestabilizar, em curto tempo, os altos escalões
castrenses e o normal funcionamento do País.
9. Recurso provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000242-80.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: WELLINGTON FABIO LIMA DA ROCHA, LUIZ MARQUES, FLORISVALDO
SALLES, JOSÉ TADEU TAVARES
ADVOGADO: DIÓGENES GOMES VIEIRA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
28/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Recurso interposto pelo Ministério Público Militar e,
de ofício, declarou a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão
punitiva em relação ao ex-Sgt Aer WELLINGTON FABIO LIMA DA ROCHA,
considerada a pena in abstracto, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o
art. 125, inciso IV e 133, todos do CPM. No mérito, por unanimidade, deu
provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença a quo,
desclassificar, nos termos da Denúncia, a conduta dos agentes para o crime
militar de motim - art. 149, inciso I, do CPM -, fixando, para todos os réus - SO Aer
LUIZ MARQUES, FLORISVALDO SALLES e JOSÉ TADEU TAVARES - a pena de 6
(seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem direito ao sursis, por expressa
vedação legal, e a reprimenda acessória de exclusão das Forças Armadas - art.
102 do CPM, fixando, ainda, para fins de cumprimento da pena, o regime
inicialmente semiaberto, na forma do art. 61, caput, do CPM, c/c o art. 33, § 2º,
alínea "b", do CPB, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
Declararam-se impedidos os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO, com fundamento no art. 149 do RISTM.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Advogado da Defesa, Dr. Diógenes
Gomes Vieira.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000242-80.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: FLORISVALDO SALLES, JOSÉ TADEU TAVARES, LUIZ MARQUES e
WELLINGTON FABIO LIMA DA ROCHA.
ADVOGADO: DIÓGENES GOMES VIEIRA.

EMENTA: APELAÇÃO . MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
CONHECIMENTO. PRELIMINAR. PENA EM ABSTRATO. PRESCRIÇÃO.
ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. CONTROLE DE VOO.
ATIVIDADE MILITAR. PARALISAÇÃO. INTERESSES PRIVADOS.
SUBSUNÇÃO. DELITO DE MOTIM. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conhece-se do Recurso Ministerial quando a sucumbência resta
demonstrada e o seu interesse recursal está presente, consubstanciado
na modificação da Sentença "a quo". Recurso de Apelação conhecido.
Decisão unânime.

2. Verificada a ocorrência da prescrição em abstrato da pretensão
punitiva do Estado, o magistrado deve, em qualquer momento
processual, decretá-la "ex officio". Preliminar acolhida. Decisão
unânime.

3. Cometem o crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do CPM, os
militares que, reunidos para satisfazer reivindicação de natureza
estatutária, paralisam, sem justa causa, as suas atividades prescritas em
regulamentos, portarias, ordens ou modelos operacionais.

4. A negativa geral de manter a regularidade do tráfego aéreo
descumpre nítida e permanente ordem emanada do escalão superior e,
consequentemente, configura o delito do crime de motim, previsto no
art. 149, inciso I, do CPM. Assim, para a subsunção da conduta a esse
delito, não se exige que a ordem seja repetida, cotidianamente, antes do
início das atividades da OM.

5. O motim integra o grupo dos mais nefastos crimes militares, porque
mira, sem escrúpulos, nas raízes castrenses mais valiosas: os pilares da
Hierarquia e da Disciplina. O delito atinge o âmago das Forças Armadas,
reduzindo a pó os juramentos estatutários que os agentes militares
realizaram perante a Bandeira Nacional.

6. O crime de motim sempre compromete a ordem pública e a
constitucional, podendo, quando praticado com o intuito de pressionar o
deferimento de demandas coletivas, conduzir a sociedade para o mais
completo caos, pois ataca, frontalmente, a eficiência da maior
ferramenta de Defesa do Estado.

7. O incorporado jura, se a situação exigir, morrer pelo Brasil (pela

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
sociedade). A extensão do dano moral torna-se superlativa quando,
mediante o amotinamento, militares da ativa priorizam os seus
interesses privados em detrimento da paz social.

8. Na missão de tutelar a ultima ratio do Estado, a JMU deve reprimir
atos criminosos extremamente danosos e capazes de desestabilizar, em
curto tempo, os altos escalões castrenses e o normal funcionamento do
País.

9. Recurso provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso interposto pelo
Ministério Público Militar e, de ofício, em declarar a extinção da punibilidade, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao ex-Sgt Aer
WELLINGTON FABIO LIMA DA ROCHA, considerada a pena "in abstracto", com
fundamento nos arts. 123, inciso IV; c/c o 125, inciso IV; e 133, todos do CPM. No
mérito, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo ministerial, para, reformando
a Sentença "a quo", desclassificar, nos termos da Denúncia, a conduta dos agentes para
o crime militar de motim - art. 149, inciso I, do CPM -, definindo, para todos os réus -
SO Aer LUIZ MARQUES, FLORISVALDO SALLES e JOSÉ TADEU TAVARES - a pena de
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem direito ao "sursis", por expressa vedação
legal, e a reprimenda acessória de exclusão das Forças Armadas - art. 102 do CPM -,
fixando, para fins de seu cumprimento, o regime inicialmente semiaberto, na forma do
art. 61, "caput", do CPM, c/c o art. 33, § 2º, alínea "b", do CPB.

Brasília, 28 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: FLORISVALDO SALLES, JOSÉ TADEU TAVARES, LUIZ MARQUES e
WELLINGTON FABIO LIMA DA ROCHA.
ADVOGADO: DIÓGENES GOMES VIEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica (CEJAer) da
1ªAuditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, a qual absolveu o ex-Sgt Aer
WELLYNGTON FÁBIO LIMA DA ROCHA do crime previsto no art. 149, inciso I, do
CPM (motim) e condenou os Suboficiais (SO) Aer JOSÉ TADEU TAVARES, LUIZ

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
MARQUES e FLORISVALDO SALLES, pela prática do delito previsto no "caput" do
art. 283 do CPM (atentado contra transporte), à pena de 3 (três) anos de reclusão, com
o direito de apelar em liberdade e com a fixação do regime inicial aberto de
cumprimento de pena. (Ap nº 7000242-80.2019.7.00.0000, Evento 1, Doc. 1).

Em 13.8.2007, os Representantes do MPM ofereceram, perante a 1ª Auditoria da 11ª
CJM, a primeira Denúncia contra:
1. SO Luiz Marques;
2. SO Florisvaldo Salles;
3. SO José Tadeu Tavares;
4. 2º Sgt Wellington Fábio Lima da Rocha e
5. Civil Marco Aurélio de Carvalho Espíndola.

Narra a Peça Acusatória (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 5, Doc. 2, fls.
969/976):
"No dia 30 de março de 2007, vários controladores de tráfego aéreo,
integrantes do CINDACTA I, por iniciativa, aparentemente, dos líderes da
Associação Brasileira dos Controladores de Tráfego Aéreo (ABCTA), da
Federação Brasileira das Associações de Controladores de Tráfego Aéreo
(FEBRACTA), e do Sindicato Nacional de Trabalhadores de Proteção ao
Voo (SNTPV), em protesto contra as condições de trabalho e a
transferência do 1º Sargento Edleuzo Souza Cavalcante, do CINDACTA-I
para o DTCEA de Santa Maria/RS foram mobilizados para se concentrarem
nas dependências do CINDACTA I e encetarem uma "greve de fome", fato
que ficou evidenciado seja pela veiculação na "internet" de um manifesto
(fls. 703); seja pelo posicionamento, de frente para a parede, da máquina
de fornecimento de lanches localizada na sala de estar do Centro de
Controle de Área de Brasília (ACC-BS); seja pela quase total ausência de
controladores de tráfego aéreo na confraternização alusiva às
comemorações do Dia do Especialista e Dia da Meteorologia Mundial,
havida nas dependências do VI COMAR; seja pela não utilização dos
lanches disponibilizados por essa Unidade Militar para os controladores de
serviço, conforme testemunho do Tenente-Coronel-Aviador Ronaldo Ney
Telles Belchior Oliveira Filho (fls. 664/666)
Assim, diante da presença de um número elevado de controladores de voo,
não escalados para o serviço, nas instalações do Centro e seguindo a
orientação do Exmo. Sr. Comandante da Aeronáutica, por volta das 16:00
horas, o então Comandante do CINDACTA I, Coronel-Aviador Carlos Vuyk
de Aquino, convocou os militares presentes que não estavam de serviço
para uma reunião, na sala de "briefing" do ACC-BS. Após discorrer acerca
das características, direitos e deveres da carreira militar, orientou aqueles
que iriam entrar de serviço para que o cumprissem de acordo com o
"Modelo Operacional" e que os demais militares deveriam deixar as
dependências do CINDACTA I.
Depois dessa reunião, os controladores de voo permaneceram na mesma
sala, para deliberar a respeito da decisão que adotaram naquelas
circunstâncias. Travou-se, então, uma calorosa discussão, momento em
que o Suboficial Marcelo Alcântara procurou acalmar os presentes e
mostrar os prejuízos que poderiam decorrer daquelas atitudes então em
curso.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
Face ao enfraquecimento da mobilização, haja vista a baixa adesão ao
movimento da "greve de fome", à reunião ocorrida com o Comandante do
Centro e aos desentendimentos surgidos entre os controladores, os
supervisores setoriais (fls. 25), dentre eles o Suboficial Marques, o 1º
Sargento Roberto e o civil CTA Espíndola, supervisores regionais das áreas
Rio, Brasília e São Paulo, respectivamente, juntamente com outros
integrantes do CINDACTA I, que não foram identificados, resignados,
reuniram-se a portas fechadas, na sala de leitura (fls. 47), por volta das
18:00 horas, onde decidiram radicalizar, ordenando aos controladores de
tráfego aéreo que suspendessem todas as decolagens de aeronaves,
causando, assim, a· maior paralisação das operações aéreas da história da
aviação brasileira, com irreparáveis prejuízos à população e ao bom nome
do Comando da Aeronáutica, conforme amplamente divulgado pela mídia.
Tal ordem, emitida ao completo arrepio das normas regulamentadoras
constantes do "Modelo Operacional" apensado aos autos (Apenso I, Modelo
Operacional do ACC-BS, itens 4.1.2, letra n; 4.1.3, letras b, i e j; 5.2.2;
5.2.3; e 5.2.4; e do APP-BS, itens 4.1.2, letras 1, o e r; e 5.2.1.1), obrigou
os controladores de tráfego aéreo, então de serviço no ACCBS e no
Controle de Aproximação (APP-BS), a aderirem ao movimento, ainda que
eventualmente contra suas vontades.
A ordem para suspender as decolagens foi dada a partir das 18h e 44min
diretamente pelos supervisores regionais, a saber: 1º Sargento Roberto, na
área Brasília; Suboficial Marques, na área Rio; e Civil CTA Espíndola, na
área São Paulo. Com relação ao APP-BS, registre-se que o Major-Aviador
Jarbas de Oliveira Pinto, chefe do Centro Operacional Integrado (COI),
questionou o Suboficial Salles, supervisor do APP-BS, se o mesmo teria
condições de receber o "Força Aérea Zero Um", avião presidencial que
conduzia o Exmo. Sr. Vice-Presidente da República, este militar hesitou em
responder a pergunta. Em seguida, o Major insistiu, dizendo que gostaria
de ouvir "um sim ou não", quando o Suboficial Salles respondeu que não,
demonstrando conivência com a situação de caos instaurada (fl. 22).
Por volta das 19:00 horas, o Coronel Aquino voltou ao ACC-BS,
determinando que os quatro militares mais antigos presentes o
acompanhassem para uma reunião com o Major-Brigadeiro-do-Ar Ramon
Borges Cardoso, Diretor-Geral do Departamento de Controle do Espaço
Aéreo (DECEA). Nessa ocasião, o 2º Sargento Fábio Lima convocou todos
os controladores de voo, que haviam se agrupado na entrada do ACC-BS,
para adentrarem no recinto. Em seguida, adiantando-se aos militares mais
antigos que estavam sendo convocados, dentre eles o Suboficial Marques,
o Suboficial Tadeu, o Suboficial Salles, e o 1°Sargento Roberto (fls. 18,
21), o 2º Sargento Fábio Lima declarou para o Coronel Aquino, repetidas
vezes, que ninguém sairia das dependências do ACC-BS e que só falariam
com a Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da República ou com
outro interlocutor designado pelo Chefe de Estado Brasileiro.
Observa-se, assim, que o Suboficial Marques, Suboficial Tadeu, Suboficial
Salles, e o 1º Sargento Roberto não atenderam à convocação feita pelo
Coronel Aquino e, em contrapartida, acataram a decisão manifestada pelo
2º Sargento Fábio Lima. Tal conduta demonstra de forma clara a quebra
da disciplina e da hierarquia por parte desses militares.
Na sequência, o Oficial de serviço de Superior-de-Dia junto ao ACC-BS,
Major Aviador Elton Blitz, solicitou ao 2° Sargento Fábio Lima,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
considerando que o mesmo havia falado em nome do todos os militares ali
presentes, que retirasse todos os controladores que não estivessem de
serviço no ACC-BS, para que não houvesse prejuízo no controle das
aeronaves que estavam voando, tendo recebido a seguinte resposta do
citado Sargento: "não, daqui ninguém mais sai" (fl. 26).
As condutas delitivas acima narradas subsomem-se aos seguintes tipos
penais, todos previstos no Código Substantivo Castrense: crime de motim
praticado pelo Suboficial Marques, Suboficial Tadeu, Suboficial Salles, 1º
Sargento Roberto e·2º Sargento Fábio Lima que, agindo em coautoria,
descumpriram o "Modelo Operacional", provocando a paralisação do
tráfego aéreo na região do CINDACTA I, como também desafiaram a
autoridade do Comandante do CINDACTA I, deixando de acatar
determinação por ele expressa; e crime de incitamento praticado pelo civil
CTA Espíndola, que, como supervisor regional da área São Paulo, incitou
militares de serviço a descumprirem o citado "Modelo Operacional".
Por todo o exposto, os Representantes do Parquet Militar protestam pelo
recebimento da presente Denúncia, com a citação dos militares: Suboficial
Luiz Marques, Suboficial Florisvaldo Salles, Suboficial José Tadeu Tavares,
1º Sargento Roberto César Pinto Pereira e 2º Sargento Wellyngton Fábio
Lima da Rocha, para se verem processar e julgar até o final da
condenação, perante esse Juízo, como incursos nas sanções do artigo 149,
inciso I, c/c o artigo 53, caput, tudo do Código Penal Militar; e com a
citação do civil CTA Marco Aurélio de Carvalho Espíndola, para se ver
processar e julgar até final condenação, perante esse Juízo, como incurso
nas sanções do artigo 155, caput, desse mesmo Diploma Legal. (...)"

Naquela mesma ocasião, o MPM requereu, por ausência de provas, o arquivamento
parcial do Inquérito Policial Militar no tocante às condutas do SO Moisés Gomes de
Almeida, do 1º Sgt Wellington Andrade Rodrigues e do 1º Sgt Edleuzo Souza
Cavalcante (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 5, Doc. 2, fls. 966/968).

Em 20.8.2007, o Juízo "a quo" recebeu a Denúncia e indeferiu o pedido de
arquivamento (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 5, Doc. 3). Esse recebimento da
Denúncia originou a Ação Penal Militar nº 0000045-31.2007.7.11.0011.

Em 22.11.2007, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPM decidiu, por
unanimidade, pelo retorno dos autos para colheita de diligências complementares
(APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 5, Doc. 4, fls. 984/994).

Em 21.9.2009, após a realização de vastas diligências, o "Parquet" ofereceu Denúncia
suplementar contra 89 (oitenta e nove) Acusados (APM nº 126-09.2009.7.11.0011,
Evento 7, fls. 1.517/1.518).

Em 30.9.2009, o Juízo "a quo", por entender não estarem devidamente preenchidos os
requisitos constantes do art. 77 do CPPM, abriu prazo de 15 (quinze) dias para a
regularização da Inicial (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 7, fls. 1.523/1.525).

Em 14.10.2009, o "Parquet" reformulou a Denúncia e apresentou-a ao Juízo competente
(Processo nº0000126-09.2009.7.11.0011, Evento 7, fl. 1.529).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
Em 16.11.2009, o Juízo "a quo", mais uma vez, abriu prazo para o MPM, com o fito de
retificar o Aditamento, uma vez que "(...) nele deixou de constar a individualização da
conduta de vários militares (...)" (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 7, fl. 1.534).

Em 27.11.2009, o "Parquet" retificou e apresentou novo Aditamento, em cujo corpo
constaram 89 (oitenta e nove) denunciados, elencados a seguir (APM nº 126-
09.2009.7.11.0011, Evento 7, fl. 1.536):
1. Francisco César Ribeiro Machado, SO BCT;
2. João Ricardo Robles Nunes, SO BCT;
3. Nicolau Luís Chaves, SO BCT;
4. Romildo Moreira, SO BCT;
5. Marcelo Alcântara, SO BCT;
6. Moisés Gomes de Almeida, SO BCT;
7. William Guarino Batalha, SO BCT;
8. Luiz Carlos da Silva Carvalho, 1º Sgt BCT;
9. Wilson Ronaldo dos Santos, 1º Sgt BCT;
10. Luis Alberto de Almeida, 1º Sgt BCT;
11. Alexsandre Xavier Barroca, 1º Sgt BCT;
12. Clemilson Campos Santana, 1º Sgt BCT;
13. Antônio Francisco Costa de Castro, 1º Sgt BCT;
14. Cristiano Cavalcanti Lopes, 1º Sgt BCT;
15. Edleuzo Souza Cavalcante, 1º Sgt BCT;
16. Flávio Sérgio Gomes de Morais, 1º Sgt BCT;
17. Marcus Pereira Gomes, 1º Sgt BCT;
18. Jamil Oliveira Vicente, 1º Sgt BCT;
19. João Ricardo Cordovil de Sousa, 1º Sgt BCT;
20. Luiz Fernando Hilgert, 1º Sgt BCT;
21. Márcio Ferreira da Silva, 1º Sgt BCT;
22. Nelson Paulo Almeida Coutinho Júnior, 1º Sgt BCT;
23. Antônio Barbosa de Oliveira Neto, 1º Sgt BCT;
24. Francisco Antônio Oliveira Silva, 1º Sgt BCT;
25. Otoniel Francisco do Nascimento, 1º Sgt BCT;
26. Ricardo Picoli Pinheiro, 1º Sgt BCT;
27. Marco Antônio Possamai Bueno, 1º Sgt BCT;
28. Reginaldo Coelho de Rezende, 1º Sgt BCT;
29. Wanderley Santarone de Souza, 1º Sgt BCT;
30. Sidnei Sebastião Oliveira da Silva, 1º Sgt BCT;
31. Carlos Henrique Trifilio Moreira da Silva, 1º Sgt BCT;
32. Valdez José de Souza Barbosa, 1º Sgt BCT;
33. Wellington Andrade Rodrigues, 1º Sgt BCT;
34. Carlos Antônio Xavier do Nascimento, 1º Sgt BCT;
35. Rodolpho Pinto de Oliveira, 2º Sgt BCT;
36. Emerson Adriani da Silva Borba, 1º Sgt BCT;
37. Ronaldo Alves Couto, 1º Sgt BCT;
38. Douglas Lourenço Xavier, 1º Sgt BCT;
39. Edílson Cruz, 1º Sgt, BCT;
40. Edson da Silva Lima, 1º Sgt BCT;
41. Anderson Silva Xavier, 2º Sgt BCT;
42. Adilson Ribeiro dos Santos, 2º Sgt BCT;
43. Albertini Sobreira Xavier Júnior, 2º Sgt BCT;
44. Cleyton Borges Saraiva, 2º Sgt BCT;

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
45. Nazareno Arão da Silva, 1º Sgt BCT;
46. Cleomar Francisco da Silva, 2º Sgt BCT;
47. Cleyton Igleia Corrêa dos Santos, 2º Sgt BCT;
48. Daniel Leão Teixeira, 2º Sgt BCT;
49. Stefani Salomão Velasco, 2º Sgt BCT;
50. Walbert Christian Pinto Borges, 2º Sgt BCT;
51. Paulo Antônio de Castro Ziegler, 2º-Sgt BCT;
52. Samuel Bezerra Guimarães, 2º Sgt BCT;
53. Bruno César de Oliveira Lopes, 2º Sgt BCT;
54. Antônio Evaristo Martins de Paiva, 2º Sgt BCT;
55. Fabiano Medeiros Fustinoni, 2º Sgt BCT;
56. Genésio Nunes Júnior, 3º Sgt BCT;
57. Cleber Moura de Oliveira, 2º Sgt BCT;
58. Márcio Pereira de Castro, 2º Sgt BCT;
59. André Luís Pereira Guimarães, 2º Sgt BCT;
60. Stelvio da Graça Pinheiro, 2º Sgt BCT;
61. Wysterkimbo Silva Rodrigues, 2º Sgt BCT;
62. Anderson Anacleto da Silva, 3º Sgt BCT;
63. Anselmo Costa da Silva, 3º Sgt BCT;
64. Leandro Alves Mio, 3º Sgt BCT;
65. Rafael Antônio de Melo, 3º Sgt BCT;
66. Amilton Vaz Proença Júnior, 3º Sgt BCT;
67. Felipe Santos dos Reis, 3º Sgt BCT;
68. Fábio Henrique Lima e Silva, 3º Sgt BCT;
69. Rodrigo de Sena Barreto, 3º Sgt BCT;
70. Gilson Araújo e Silva Filho, 3º Sgt BCT;
71. Júlio César de Lima Filgueiras, 3º Sgt BCT;
72. Leandro de Sá Machado, 3º Sgt BCT;
73. Márcio André Heinrich, 3º Sgt BCT;
74. Marconi José Gonzaga Martins, 2º Sgt BCT;
75. Marcos Cleiton Correa, 3º Sgt BCT;
76. Priscila Barbosa Pereira, 3º Sgt BCT;
77. Silvana Barbosa Fontenelle, 3º Sgt BCT;
78. Reginaldo Almeida Negromonte, 3º Sgt BCT;
79. Alexandre Corrêa Bezerra, 1º Sgt BCT;
80. Wanderly Benedito Sousa Carvalho, 3º Sgt BCT;
81. Carlos Antônio Mello Rodrigues, 3º Sgt BCT;
82. João Carlos Ferreira da Fonseca, 2º Sgt BCT;
83. Edimário Pereira dos Santos, 2º Sgt BCT;
84. Francisco José de Souza Bezerra; 2º Sgt BCT;
85. Anildo de Sousa Carvalho, 3º Sgt BCT;
86. Douglas Barros Bezerra Coutinho, 3º Sgt BCT;
87. Marco Antônio Damacena Barbedo, 3º Sgt BCT;
88. Andrei Felipe da Silva Nunes, 3º Sgt BCT e
89. Sidney Carlos Ferreira Sousa, 3º Sgt BCT.

Narra a segunda Denúncia (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 1, Doc. 2, fls. 2/66),
"verbis':
"(...) No início do ano de 2007 circulava nos meios de comunicação um
documento apócrifo que, sob o título de "Carta à Sociedade Brasileira (fl.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
928, volume V.), ·apresentava uma série de assertivas e conclusões acerca
do sistema integrado de controle do tráfego aéreo nacional sob comando
militar.

Aponta-se como marco inicial da insatisfação dos denunciados a colisão
aérea ocorrida em 29 de setembro de 2006, tendo eles apontado supostas
falhas nos equipamentos como determinantes daquele sinistro. Apesar da
comoção causada pela grande tragédia, 154 vidas e respectivas famílias e
amigos inconsoláveis com a irrecuperável perda, os controladores de
tráfego aéreo perceberam na colisão a oportunidade para alavancar um
movimento classista, como se verifica, por exemplo, no diálogo de fl. 23,
apenso III, vol. I.

De fato, no início do mês de outubro de 2006 houve uma reunião entre
controladores de tráfego aéreo no Parque da Cidade, à qual se seguiram
atrasos e cancelamentos de voos durante os feriados de 12 de outubro e de
finados daquele mesmo ano causados por espaçamentos desnecessários
entre decolagens. Em 30 de março de 2007, após ampla divulgação da
Carta reivindicatória (*consta na denúncia oferecida ao Juízo da 12ª CJM -
AM, em anexo, que a Carta à Sociedade Brasileira, datada de 30 de março
de 2007, foi "entregue no CINDACTA IV por volta das 19:30 horas do dia
29 do mesmo mês"), os controladores de tráfego aéreo, sediados e/ou
comissionados em Brasília-DF, deflagraram o movimento que ficou
conhecido como "apagão aéreo", deixando milhares de brasileiros e
estrangeiros nos aeroportos do país sem perspectiva de embarque. Os
prejuízos, materiais ou não, foram incalculáveis e os reflexos atravessaram
as fronteiras nacionais.

A data foi escolhida com antecedência e por motivos pontualmente
analisados. Tratava-se de uma sexta-feira em que era comemorado o Dia
Internacional do Meteorologista, além de haver formatura e um churrasco
em homenagem ao Dia do Especialista da Aeronáutica. Coincidentemente,
o Presidente da República, o Vice-Presidente e o Ministro da Defesa não se
encontravam na Capital Federal. Da mesma forma, a Ministra-Chefe da
Casa Civil e a Procuradora-Geral da Justiça Militar estavam fora da cidade.
Para completar o ciclo de circunstâncias favoráveis, o Comando da Força
Aérea acabara de ser trocado e o próprio CINDACTA I estava mudando de
chefia naqueles dias.

Na ocasião, vários BCT ingressaram ou permaneceram nas dependências
do CINDACTA I, não para exercer suas funções regulamentares, mas para
reverter normas de hierarquia e promover a indisciplina, tendo sido
constatado que as decolagens e sobrevoos de aeronaves em área sob sua
circunscrição foram inicialmente dificultados (com órbitas e controles de
fluxo desnecessários) e, mais tarde, efetivamente suspensos. Tal conduta,
coordenada e liderada por dirigentes da Associação Brasileira dos
Controladores de Tráfego Aéreo (ABCTA) causou a maior paralisação das
operações aéreas da história da aviação brasileira, acarretando
consequências irreparáveis para a população, para as companhias e para a
FAB.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
Inúmeros militares que sequer figuravam na escala de serviço do dia
circulavam no interior do COI (Centro de Operações Integradas), de sorte
que, desde cedo, o número de militares na unidade era bem maior do que
regularmente haveria de ser.

Outros tantos que saíram de seus postos de serviço optaram por
permanecer na Organização Militar, tudo consoante acordado
anteriormente entre os rebeldes.

Por volta das 15 horas, preocupado com o intenso movimento na unidade,
o Major Jarbas de Oliveira Pinto determinou ao Tenente Jorge Luiz de
Oliveira que anotasse os nomes de todos os militares que, embora não
estivessem de efetivo serviço, se encontravam na sala de estar do COI. O
Oficial subalterno conseguiu anotar quarenta e sete nomes (fl. 85 - vol.I),
pois muitos dos que ali estavam fugiram ao perceber que poderiam ter
seus nomes vinculados ao ato rebelde.

Nesse azimute, Francisco César Ribeiro Machado não estava de serviço,
mas foi para o CINDACTA I pela manhã, permanecendo na OM até a noite.
João Ricardo Robles Nunes não estava de serviço, mas foi ao CINDACTA I
voluntariamente durante a paralisação, após uma ligação que fez ao Sgt
Borba, militar que se encontrava naquela unidade participando ativamente
do movimento. Nicolau Luís Chaves não estava de serviço, mas foi ao
CINDACTA I "pegar um termômetro porque estava doente já há dois dias",
permanecendo na unidade e participando das reuniões que aconteceram,
presenciando a dinâmica do evento que culminou com a paralisação dos
voos. Romildo Moreira não estava de serviço, mas foi ao CINDACTA para
participar da formatura e do almoço, ficando na unidade até tarde para
integrar o movimento rebelde. Moisés Gomes de Almeida não estava de
serviço no dia 30/03, mas foi para o CINDACTA I sem justificativa. Na
época era vice-presidente da FEBRACTA e membro da diretoria da ABCTA.
Nas gravações do telefone operacional, por volta das 00:06h, o 1S
Cristiano Cavalcanti Lopes, também denunciado, diz "até que se prove o
contrário nós ganhamos a primeira batalha" (gravação 166, pg. 01) O 1S
Cristiano garante ao interlocutor que o Ministro havia assinado um acordo
se comprometendo a revogar as punições de 6 meses atrás e as daquele
dia, se as houvesse. Disse que estavam praticamente sem chefia e que o
tráfego aéreo passaria a ser subordinado à Presidência da República. O
interlocutor insistiu que precisaria falar com o Moisés, pois "o pessoal está
esperando que eu dê um "bizú" pra ele". Tais evidências demonstram que
Moisés participou ativamente da rebelião. Wilson Ronaldo dos Santos
também não estava de serviço no dia 30/03, mas foi para o CINDACTA I ao
final da tarde (por volta da 18h) para acompanhar o movimento, tendo ido
até a sala de briefing onde o Cel Aquino falava com os BCT. Permaneceu lá
porque havia outra reunião no local, onde os BCT decidiam sobre a
paralisação. Após, foi até o ACC onde ficou durante aproximadamente
1h30min. Tal comportamento constitui indício de sua vontade de integrar
o grupo dos grevistas. William Guarino Batalha estava em férias na
ocasião, mas foi ao CINDACTA com a desculpa de precisar buscar um livro
e ver sua escala para fazer eventuais trocas, caso fosse necessário.
Resolveu permanecer na OM para assistir a reunião com o Ministro.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
Alexsandre Xavier Barroca não estava de serviço no dia 30/03, mas foi pela
manhã ao CINDACTA para fazer ajustes na escala, tendo sido procurado
por um supervisor do dia "para falar da escala", coisa que resolveu pela
manhã. Todavia, decidiu permanecer na OM para fazer outros ajustes na
escala. Na sala de briefing foi anotado seu nome, e depois houve uma
reunião com Cel Aquino. Clemilson Campos Santana não estava de serviço,
mas foi ao CINDACTA por volta das 10h da manhã para participar da
formatura. Resolveu permanecer na OM para estudar, procurando a sala
de estar (ambiente cheio de gente, televisão ligada, etc.), alegando ter
criança pequena em casa. Participou da reunião com Cel Aquino e depois
de uma exclusivamente com os controladores. A seguir ficou no ACC
porque todos os colegas BCT estavam lá ficando evidenciada a sua
determinação no sentido de participar do movimento rebelde que se
desenvolvia. Antônio Francisco Costa de Castro não estava de serviço
naquele dia, mas foi ao CINDACTA por volta das 13:30h alegando ter se
enganado quanto ao seu dia e turno da escala. Mesmo percebendo o
engano, decidiu permanecer na unidade estudando. Participou somente da
reunião com o Cel. Aquino na sala de briefing, tendo ficado de longe a
observar o que era discutido nos outros momentos. Flávio Sérgio Gomes
de Morais não estava de serviço na ocasião. Foi ao hospital pela manhã e
logo depois foi para o CINDACTA a fim de participar da formatura. Esteve
na reunião com o Cel Aquino em que este oficial, além de ressaltar as
características da vida militar, recomendou que quem não estivesse de
serviço fosse embora. Apesar das recomendações do Cel, preferiu
pernoitar no COI. Mais tarde, quando foi convocado para ir ao ACC no
momento que o Cel Aquino estava lá, diz não ter visto o Oficial. Mais tarde
foi para o ACC durante a negociação do Ministro Paulo Bernardo com os
rebeldes. Luiz Fernando Hilgert não estava de serviço no dia, mas foi ao
CINDACTA de manhã para a formatura e saiu por volta de 11:30h a fim de
buscar seu computador no carro. Retornou para fazer um trabalho para a
faculdade. Estava na sala de estar quando teve seu nome anotado pelo Ten
Jorge. Não foi para a faculdade, alegando ter sido impedido pela equipe de
serviço, decidindo lanchar na cantina e permanecer, aderindo ao
movimento grevista. Nelson Paulo Almeida Coutinho Júnior não estava de
serviço no dia 30/03, mas chegou ao CINDACTA por volta das 06:00h vindo
de Anápolis porque iria participar da formatura às 11:00h. Também foi ao
COI por volta das 19:30h, quando já se falava na negociação com alguma
autoridade do governo. Participou de uma reunião com o Cel Aquino no
final da tarde. Perguntado no IPM quanto tempo costuma ficar no
CINDACTA quando não está de serviço, preferiu não responder. Francisco
Antônio Oliveira Silva servia no APP e chegou ao CINDACTA por volta das
10h para a formatura. Não participou do churrasco e resolveu ficar no COI
mesmo não estando de serviço. Depois de ir ao APP para cumprimentar os
colegas de infortúnio, foi para a sala de leitura. Mais tarde, já na sala de
estar, foi anotado pelo Tenente Jorge e depois voltou para a sala de leitura.
Almoçou o que trouxe de casa, burlando a decantada "greve de fome" que
debilitava seus companheiros. Na verdade, o Sgt Oliveira demonstrou, com
seu comportamento, que efetivamente integrou o movimento do dia 30/03.
Otoniel Francisco do Nascimento disse que ouviu pelo noticiário que havia
um aquartelamento no CINDACTA, trocou de roupa e foi pra lá sem
nenhum acionamento, por livre e espontânea vontade. Sobre uma ligação

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
que teria feito dia 03 abril, por volta das 12:30h para o CINDACTA, em que
pede ao Sgt Paixão (que o atendeu) que já que não conseguiria entrar no
CINDACTA por conta da segurança no portão, que ele avisasse aos que
estavam de serviço que permanecessem no quartel e aqueles que fossem
chegando, que permanecessem lá, disse, ainda, que as autoridades tinham
receio de que acontecesse outro aquartelamento. Foi perguntado por que
motivo queria falar com o Edleuzo ou Wellignton, e ele disse que era para
obter informações acerca do que estava acontecendo e que preferiu o
Edleuzo porque foi um nome que veio a mente. Achava que ele poderia dar
mais informações. Modificando o teor do que disse na gravação, que
orientou o Sgt Paixão a mandar o pessoal permanecer no Quartel por uma
questão de segurança porque havia cães na guarda do CINDACTA. Ricardo
Picoli Pinheiro não estava de serviço, mas foi ao CINDACTA por volta das
18h, pouco antes da determinação das suspensões de voos. Não foi
chamado para a reunião com o Cel Aquino, mas quando o ministro chegou
ao ACC, se dirigiu pra lá por curiosidade. Utilizou o telefone operacional e
atuou no sentido de garantir o êxito do movimento. Reginaldo Coelho de
Rezende chegou ao CINDACTA por volta das 19:40h e participou do
encontro com o Ministro Paulo Bernardo. Wellington Andrade Rodrigues
não estava de serviço naquele dia. O Presidente da ABCTA apareceu diante
do comandante do CINDACTA convencendo-o de que ali estava para
persuadir os colegas para que voltassem ao trabalho, mas participou do
movimento e foi parte atuante nas negociações com o Ministro, tendo,
inclusive, contribuído para a elaboração do documento com as
reivindicações do grupo, que pôs fim à paralisação ilegal (fl. 780). A
análise dos depoimentos colhidos no Inquérito Policial Militar em causa
demonstra, de forma clara, a ação direta, contundente e fundamental de
Wellington Andrade Rodrigues no sentido de coordenar a atividade dos
BCT no episódio, antes, durante e depois do fato. Prova disso é que alguns
militares ouvidos no IPM afirmaram que este denunciado colocava-se
adiante e falava em nome dos controladores de tráfego sem qualquer
contestação, o que demonstra ter sido ele um dos idealizadores do
movimento. Ronaldo Alves Couto não estava de serviço, mas foi ao
CINDACTA e lá resolveu permanecer. Presenciou a visita do ministro ao
ACC. Alexandre Corrêa Bezerra não estava de serviço naquele dia, mas foi
ao CINDACTA por volta de 14 horas, participou da reunião com o Cel
Aquino na sala de briefing às 16h e teve seu nome anotado pelo Ten.
Jorge. Rodolpho Pinto de Oliveira não estava de serviço, mas foi ao
CINDACTA para participar da formatura, decidindo permanecer. Teve o
nome anotado na sala de estar. Participou da reunião com o Cel Aquino e
também na que foi realizada somente entre os controladores. Foi embora
somente à noite. Anderson Silva Xavier não estava de serviço, mas já havia
chegado à unidade às 13h. Estava no ACC encostado a uma console,
atitude tomada por inúmeros outros BCT como forma de protesto, quando
o Cel Aquino entrou. Somente se ausentou cerca das 00:30h, quando o fim
da paralisação havia sido decretada. Adilson Ribeiro dos Santos não estava
de serviço, mas foi ao CINDACTA por volta das 17h e resolveu ficar,
evidenciando sua adesão ao movimento. Cleyton Borges Saraiva, do APP,
não estava de serviço, mas foi ao CINDACTA naquela sexta-feira.
Participou da reunião com o Cel Aquino e só saiu depois da meia-noite,
quando o movimento já havia chegado ao fim. Paulo Antônio de Castro

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
Ziegler não estava de serviço, mas foi ao CINDACTA a tempo de
presenciar a chegada do Ministro, o que demonstra que desejava
participar da negociação. Samuel Bezerra Guimarães não estava de serviço
no dia 30/03 e, no entanto, foi para o COI e resolveu lá ficar. Teve seu
nome anotado pelo Ten Jorge. Participou de uma reunião com Cel Aquino
na sala de briefing e em outra somente com controladores. Bruno César de
Oliveira Lopes não estava de serviço, mas foi para o CINDACTA e
ingressou no ACC quando o Cel Aquino lá entrou. Presenciou a chegada do
Ministro. Amilton Vaz Proença Júnior não estava de serviço, mas foi para o
COI porque havia combinado com o Sgt Filgueiras Participou do final da
reunião com o Cel Aquino e estava na sala de leitura quando o Ministro
entrou no ACC. Gilson Araújo e Silva Filho não estava de serviço no dia dos
fatos, mas foi para o CINDACTA. Participou da reunião com Cel Aquino.
Teve seu nome anotado na sala de estar. Julio Cesar de Lima Filgueiras
não estava de serviço em 30/03, mas foi para o CINDACTA. Teve seu nome
anotado na sala de estar. Participou da reunião com o Cel Aquino e não
estava no ACC quando o Ministro entrou. Marcos Cleiton Correa não
consta de nenhuma escala de serviço daquele dia, mas foi para o
CINDACTA e lá permaneceu durante todo o período do movimento,
prestando solidariedade e apoio. Priscila Barbosa Pereira não estava de
serviço naquele dia. Viu pela TV o que estava acontecendo e, sem
acionamento, resolveu ir para o CINDACTA para prestar apoio e aderir
espontaneamente ao ato de rebeldia, o que efetivamente fez. Reginaldo
Almeida Negromonte não estava de serviço, mas foi para o CINDACTA
ficando na área do COI. Participou da reunião com Cel Aquino e da que se
seguiu. Na degravação da console 8, gravação 001, pág., 1 - às 8:17 da
manhã, ele utiliza a fonia para se comunicar com um BCT de Belém "... tá
beleza, já cancelou as decolagens aqui ...". Edimário Pereira dos Santos
não estava de serviço, mas foi para o CINDACTA por volta das 10:30h.
Participou da reunião na sala de briefing com o Cel. Aquino. Silvana
Barbosa Fontenelle não estava de serviço no dia 30/03, mas quando viu no
noticiário que os controladores seriam convocados, foi para o CINDACTA
por livre e espontânea vontade, aderindo, assim, ao movimento
conscientemente. Ficou no ACC e presenciou a chegada do Ministro Paulo
Bernardo.

O mesmo comportamento de caráter nitidamente paredista tiveram os BCT
que estavam de serviço no dia 30/03. Marcelo Alcântara estava no turno da
noite - de 21:30h às 06:30h do dia seguinte - mas foi para a Unidade na
parte da manhã de 30 de março sem necessidade alguma, a não ser a
finalidade de aderir ao movimento que estava para ser deflagrado. Luiz
Carlos da Silva Carvalho estava de serviço como instrutor, e não como
controlador. Naquele dia 30/03 encontrava-se aplicando prova, tendo sido
interrompido para participar da reunião com o Cel Aquino na sala de
briefing por volta das16h. Foi voluntariamente para ACC a fim de ver o
Ministro porque "nunca tinha visto um Ministro conversar com graduados
sem a presença de Oficiais". Luís Alberto de Almeida saiu de seu turno de
serviço às 06:30h da manhã, mas permaneceu no CINDACTA porque
aguardava a confirmação de um serviço particular. Embora tenha recebido
a resposta às 16h, preferiu ficar na unidade, todo o tempo ao redor das
consoles no ACC onde os amotinados ficaram posicionados. De fato, estava

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
nessa posição quando o Cel Aquino entrou no ACC, ou seja, estava no ACC
quando as decolagens foram suspensas. Presenciou todo o desenrolar dos
fatos naquele dia. Na gravação do telefone operacional (gravação 102) o
1S Alberto falando com 1S Edivaldo (supervisor no ACC-RF), revela:
"Edivaldo, seguinte: tô de supervisor na região, a gente tá suspendendo
todas as decolagens aqui na área do centro Brasília", fazendo-se mister
ressaltar que esse militar sequer estava de serviço na ocasião, mas quis
demonstrar que também era responsável pela ordem de suspensão de
voos. Cristiano Cavalcanti Lopes estava de serviço no dia 30/03, no turno
da tarde, na função de controlador. Foi citado na fonia por outros colegas
e estava na console no momento da paralisação, tendo afirmado que
recebeu a informação de seus supervisores da área RIO sobre a suspensão
das decolagens. Estava no ACC quando o Ministro Paulo Bernardo chegou.
Nas gravações do telefone operacional, por voltadas 00:06h disse "até que
se prove o contrário nós ganhamos a primeira batalha" (gravação 166, pg.
01). O 1S Cristiano garante ao interlocutor que o Ministro havia assinado
um acordo se comprometendo a revogar as punições de 6 meses atrás e as
daquele dias, se as houvesse. Disse que estavam praticamente sem chefia
e que o tráfego aéreo passaria a ser subordinado à Presidência da
República. Marcus Pereira Gomes, estava de serviço na parte da manhã -
de 06:30h às 14:30h. Ao término do turno foi passar o serviço, terminando
essa tarefa por volta de 16:30h e só foi embora às 23:30h, depois da
reunião com o Ministro Paulo Bernardo. Chegou a participar da reunião
com o Cel Aquino na sala de briefing. Jamil Oliveira Vicente estava de
serviço no turno da tarde como Supervisor da Área Rio, juntamente com o
SO Marques, tendo concordado com a decisão de suspensão das
decolagens, comportando-se como uma das lideranças do movimento. João
Ricardo Cordovil de Sousa estava de serviço no turno da manhã como
supervisor da área Brasília. Permaneceu no ACC durante todo o serviço
afirmando que, somente quando saiu, às 14:30h, é que viu a quantidade de
controladores que estava nas dependências do COI. Ouviu rumores sobre
aquartelamento e Plano de Reunião, decidindo permanecer na unidade.
Acontece que somente foi cogitado o Plano de Reunião após a suspensão
das decolagens (por volta de 19h) e não naquele horário. Quanto ao
aquartelamento, os próprios BCT decidiram permanecer no CINDACTA I
para a prática da greve, e este militar aderiu ao movimento naquele
momento. Como havia acordado cedo, dormiu no alojamento das 15:40h às
18h. Foi até o ACC e viu que estava lotado (isso não é verdade porque a
"invasão" somente ocorreu após a entrada do Cel Aquino - 19h - 15min
após a paralisação). Mesmo achando que as informações sobre Plano de
Reunião e aquartelamento estavam desencontradas, não procurou nenhum
Oficial para se informar melhor. Márcio Ferreira da Silva estava de serviço
no turno da manhã na seção de instrução com estagiários, região Brasília,
ocupando uma console. Deveria sair às 14:30h, mas resolveu permanecer
para aplicar provas a um grupo de estagiários. Participou de uma reunião
na sala de briefing com o Cel e da outra com a presença exclusiva de
controladores. Presenciou a chegada do Ministro tendo sido convocado
para participar da reunião. Acompanhou toda a dinâmica do evento em
inequívoca demonstração de adesão ao movimento. Antônio Barbosa de
Oliveira Neto estava de serviço no turno da tarde como estagiário, (embora
não conste de nenhuma escala). Disse que não ocupou consoles e ficou

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
alternando entre a sala de estar e a sala de leitura. Presenciou o número
elevado de controladores no COI. Marco Antônio Possamai Bueno tirou
serviço no primeiro turno no APP - 06:30h às 14:30h, porém decidiu ficar
no CINDACTA mesmo após o término do serviço. Participou da reunião
com Cel Aquino e ouviu o conselho do Oficial com relação à retirada dos
que não estavam de serviço. Ainda assim resolveu permanecer, prestando,
de forma consciente, sua colaboração nas atividades ilícitas que ali se
desenvolviam. Wanderley Santarone de Souza estava de serviço no turno
da manhã - 06:30 às 14:30h. Participou da reunião como Cel Aquino, por
volta das 16h, e depois de outra somente com controladores. Ouviu o Cel
Aquino convocar os 4 (quatro) mais antigos dentre os rebeldes para uma
conversa com os Oficiais, não tendo sido atendido. Sidnei Sebastião
Oliveira da Silva estava no serviço no turno da noite. Somente assumiu o
encargo depois da reunião com o Ministro, uma vez que todos os voos
estavam suspensos por determinação do comando grevista que ali se
encontrava. Na degravação do telefone operacional, por volta da 00:29h
(console14, gravação 166 pág. 4) e depois de ler o acordo assinado pelo
Ministro. disse: "estou lendo isto pra você para vocês ficarem cientes do
que a gente fez e o que a gente vai fazer a partir de agora". Demonstrou
ter atuado e colaborado com as condutas ilícitas praticadas na ocasião.
Valdez José de Souza Barbosa estava de serviço no pernoite do dia 29 para
30 e no pernoite de 30 para 31/03. Às 09:15h do dia do motim, na console
14 (gravação 64), comenta na fonia sobre a mobilização no decorrer do
dia. Na console 13 (11h48minh da manhã), gravação 58, conversando com
um colega em Belo Horizonte, afirma, acerca de eventual transferência de
Brasília, que "se terminar em pizza eu tô pensando em ir praí mesmo"
(Pág., 12). Durante seu turno de serviço, na console 12 (gravação 80,
pág.3), conta que o Ministro está no ACC, "que não vai ter punição pra
ninguém, né? Que vai negociar sobre desmilitarização e tudo aqui que a
gente tava reivindicando, né?''. Carlos Antônio Xavier do Nascimento
estava de serviço no turno da manhã e não foi embora depois de seu
término, evidenciando sua vontade de integrar o contingente dos
amotinados, como efetivamente fez. Participou da reunião com Cel Aquino
às 16h e ficou no CINDACTA. Emerson Adriani da Silva Borba estava de
serviço no turno da tarde na região São Paulo e operava no console no
momento da paralisação. Aconselhou o SO Robles durante ligação deste
para o CINDACTA a também ir para lá, "fazer pressão". Estava no ACC
quando o ministro chegou para negociar. No dia 2 de abril ligou para
Curitiba e agradeceu o apoio que os CTA haviam prestado. A conduta
deste militar demonstra sua atitude de liderança no movimento que causou
a paralisação dos voos, deixando clara a pressão que os inúmeros
controladores fizeram simplesmente estando presentes no local. Douglas
Lourenço Xavier esteve de serviço nos turnos da manhã e da noite do dia
30/03. É do efetivo do DTCEA-Galeão mas estava comissionado até 27 de
abril de 2007, trabalhando na região Rio. Em ligação gravada, disse aos
colegas do DTCEA-GL (Destacamento de Controle do Espaço Aéreo do
Galeão) que o "starter teria sido dado". Falou para alguns colegas que
ligaram para o CINDACTA que era para comparecerem à Unidade com o
objetivo de aumentar o número de rebeldes, mais uma vez deixando
evidente a estratégia dos militares de pressionar pela quantidade. Edílson
Cruz estava de serviço no turno da manhã, mas permaneceu no COI pelo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
restante do dia. Teve o nome anotado na sala de estar. Participou da
reunião com o Cel Aquino e presenciou a chegada do Ministro no ACC.
Edson da Silva Lima havia saído de serviço às 06:30h do dia 30/03, mas
retornou às 17:15h e permaneceu na Unidade para, à toda evidência,
integrar o movimento rebelde. Ficou até tarde na Unidade e viu o Ministro
no ACC por ocasião da negociação. Albertini Sobreira Xavier Júnior estava
de serviço no turno da tarde e estava na console quando se deu a
suspensão. Nazareno Arão da Silva estava de serviço no turno da manhã,
região Rio, no dia dos fatos. Foi convocado para participar da reunião com
o Cel Aquino e ficou no ACC até as 22 horas. Cleomar Francisco da Silva
estava de serviço no turno da tarde como supervisor na área Brasília.
Assumiu o primeiro horário e foi rendido por volta de 17:30h pelo 1S
Roberto (Acusado do processo 53/07-0). Nas degravações verifica-se em
uma de suas conversas com Manaus, a determinação de controle de fluxo
excessivo e sem necessidade: 15:30h (gravação 003, pág. 03) "...os
tráfegos indo para a área Manaus..." "...30 min. é independente de
aerovia". "decola um depois se for outra aerovia mais 30 min, entendeu?".
O militar referia-se a intervalos de 30 minutos entre aeronaves, inclusive
na mesma aerovia, o que demonstra sua determinação de causar atrasos
em série, e, a seguir, o caos total no sistema, como, afinal, ocorreu.
Cleyton lgleia Corrêa dos Santos estava de serviço como estagiário, tendo
chegado ao CINDACTA às 10:30h. Participou da reunião com o Cel Aquino
na sala de briefing e não foi embora, mesmo diante da evidente situação de
rebeldia que se preparava. Esteve no APP de onde podia observar a
movimentação no ACC, e viu a entrada do Cel Aquino, ocasião em que os
controladores ficaram encostados nas consoles e nas paredes. Daniel Leão
Teixeira estava de serviço naquele dia no turno da tarde, região São Paulo,
e rendeu o Civil Espíndola (acusado no processo 53/07-0) por volta das
17:30h. Quando o Ministro chegou, estava encostado na console, não para
trabalhar, mas para aumentar o número dos grevistas que decidiram
suspender decolagens e pousos no País. Stefani Salomão Velasco estava de
serviço no turno da manhã - Região Rio - mas ficou no CINDACTA sem
motivo justificável, chegando a presenciar a entrada do Ministro. Walbert
Christian Pinto Borges estava de serviço no turno da manhã - Região
Brasília. Presenciou a chegada do Ministro. Antônio Evaristo Martins de
Paiva, Segundo-Sargento BCT Estava de serviço na parte da manhã. Saiu
do CINDACTA por volta das 16h, mas retornou atendendo a chamado do
Sgt Otoniel. Destarte, integrou o movimento de forma consciente e
voluntária, aderindo à conduta de seus companheiros. Fabiano Medeiros
Fustinoni estava de serviço no turno da manhã, mas quando terminou o
turno, às 14:30h, não deixou as dependências da Unidade. Participou da
reunião com Cel Aquino em que o Comandante recomendou àqueles que
não estivessem de serviço que fossem embora. Decidiu ficar entre os
rebelados, prestando apoio com sua presença. Genésio Nunes Júnior
estava de serviço no turno da manhã, mas ficou no CINDACTA e participou
da reunião com o Cel Aquino. Cleber Moura de Oliveira estava de serviço
no turno da tarde na região Brasília. Afirma que não estava no ACC
quando foi dada a ordem de suspensão das decolagens. Todavia, percebeu
grande quantidade de planos passivos (quando as aeronaves estão prontas
para decolar), e mesmo assim aderiu ao movimento, apoiando a greve.
Márcio Pereira de Castro estava no turno da manhã, mas após o serviço

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
resolveu ficar no COI. Participou da reunião com Cel Aquino na sala de
briefing e presenciou quando o Ministro entrou no ACC. André Luís
Pereira Guimarães estava de serviço no turno da manhã e, depois de seu
turno, permaneceu na sala de estar. Participou da reunião com o Cel
Aquino na sala de briefing e ficou no ACC até mais tarde, após a saída do
Comandante. Stelvio da Graça Pinheiro estava de serviço no turno da
manhã e, depois do serviço, ficou no CINDACTA sem motivo justificável.
Estava tomando café sozinho na copa quando o Cel R1 Pontes passou com
o Ministro pelo corredor. Nas degravações consta ter chamado colegas
que estavam fora do CINDACTA para irem para lá (Gravação 116, console
14), o que evidencia sua conduta dirigida ao êxito da rebelião,
contribuindo, assim, com a paralisação do tráfego aéreo. Wysterkimbo
Silva Rodrigues estava de serviço no turno da manhã, mas também ficou
na Unidade pelo resto do dia. Não participou da reunião com Cel Aquino
na sala de briefing, mas viu o Ministro Paulo Bernardo na Unidade e foi
para o ACC quando o Ministro entrou, evidenciando seu intento de
participar da negociação que foi exigida pelos rebeldes. Anderson Anacleto
da Silva estava de serviço no turno da manhã no APP. Depois do serviço,
chegou a sair do CINDACTA, mas retornou às 17:15h e pernoitou na
Unidade mesmo tendo ciência do que se desenvolvia. Dessa forma, aderiu
à rebelião concorrendo para seu sucesso. Anselmo Costa da Silva estava de
serviço no turno da manhã no APP. Depois do serviço foi para a sala de
estar e notou uma quantidade de pessoas acima do normal. Participou da
reunião com Cel Aquino na sala de briefing. Não presenciou a chegada do
Ministro, mas foi para o ACC se reunir com ele e seus colegas BCT,
aderindo à prática ilícita. Leandro Alves Mio estava de serviço no turno da
manhã no APP. Depois do serviço foi para a sala de estar e teve seu nome
anotado pelo Tenente Jorge. Participou da reunião com o Cel Aquino na
sala de briefing. Às 18h foi jantar e comprar "quentinhas" para o pessoal
que estava no COI. Retornou por volta das 19:45h e foi direto para o APP
levar as refeições. Quando o Ministro chegou, foi para o ACC. Destarte,
demonstrado restou a participação deste militar no movimento, prestando,
inclusive, apoio material aos revoltosos. Rafael Antônio de Melo estava de
serviço no turno da manhã no APP. Depois do serviço foi para a sala de
estar. Saiu para jantar às 19h e voltou às 19:45h, demonstrando assim que
não desejava ficar longe dos acontecimentos, e que seu objetivo era o de
integrar o grupo de grevistas. Da porta do APP viu a chegada do Ministro.

A permanência nas dependências do ACC-BS é restrita aos servidores cuja
presença se faz necessária, por motivos óbvios de segurança, conforme se
depreende do conjunto das normas contidas no Modelo Operacional. Tal
regulamentação foi ignorada em evidente ato coletivo de subversão
praticado com o intuito claro de exercer pressão sobre o governo,
objetivando. O atendimento das reivindicações de natureza sindical do
grupo rebelde, o que nunca ocorreu, vez que o Governo não atendeu e nem
pretendeu atender às exigências.

Está evidente nos autos que houve grande atividade prévia no sentido de
garantir o sucesso do movimento de 30 de março e a diretoria da ABCTA
teve participação efetiva em todos esses momentos, como se demonstra.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
Os militares Edleuzo Souza Cavalcante e Carlos Henrique Trifilio Moreira
da Silva, respectivamente Diretor de Mobilização da ABCTA e Presidente
da FEBRACTA (Federação Brasileira das Associações de Controladores de
Tráfego Aéreo), embora não estivessem presentes no CINDACTA I no dia e
hora em que os fatos se desenvolveram, tiveram participação decisiva na
preparação e no êxito verificado no movimento.

De fato, o BTC Edleuzo, "Sargento que parou o país", nos termos de
reportagem da revista VEJA, edição de· 11 de abril de 2007 (anexo 11),
atuou decisivamente nos bastidores do motim, seduzindo e atraindo
companheiros para a empreitada criminosa com a qual ele mesmo viria a
ser beneficiado". Manteve-se em silêncio, não respondendo às perguntas
feitas em seu interrogatório durante o IPM, recusando-se a responder o
motivo pelo qual o Sargento BCT Otoniel tentou entrar em contato consigo
quando da reunião com o Ministro do Planejamento (degravação da
console 9, às 12:32h do dia 3 de abril de 2007).

O 1º Sargento BCT Carlos Trifilio esteve comissionado no CINDACTA I
após o sinistro ocorrido em 29 de setembro de 2006, permanecendo nessa
situação funcional até dezembro daquele ano, quando retornou para sua
lotação original em São Paulo. Verifica-se que sua conduta foi decisiva no
episódio, podendo ser esse militar considerado como liderança do
movimento, especialmente na fase preparatória.

De fato, Trifilio aproveitou o período de comissionamento no Distrito
Federal para incitar os companheiros BCT à prática do ato gravíssimo que
estava sendo preparado. Como presidente da FEBRACTA tinha
ascendência sobre seus pares e o êxito do movimento que causou a
paralisação do tráfego aéreo em 30 de março deveu-se, em grande parte, a
atuação incansável desse militar, inclusive tendo intermediado, por
telefone, parte das negociações para o fim do amotinamento. Consta nos
autos que o 1S Schluckebier, do efetivo do DTCEA-São José dos Campos e
comissionado no CINDACTA I na época dos fatos da Denúncia, usou o
telefone operacional para falar com sua esposa em São José dos Campos,
sobre o desenrolar dos acontecimentos do dia 30, tendo comentado, entre
vários detalhes, o fato do Primeiro-Sargento Trifilio, militar que trabalha
na Base Aérea de São Paulo e que também esteve comissionado no
CINDACTA I, estar "intermediando a negociação para o término da
paralisação, negociação para o atendimento, pelo governo de algumas
reivindicações".

No dia 1º de abril de 2007, Carlos Trifilio, estando em Brasília, fez uso do
telefone operacional do CINDACTA I para se comunicar com companheiros
de sua unidade em São Paulo, falando do sucesso do movimento e dizendo
como eles (em São Paulo) poderiam se articular para reivindicar
benefícios, o que evidencia sua atividade no episódio.

As condutas delitivas acima descritas e praticadas pelos denunciados
Cleomar Francisco da Silva, Cristiano Cavalcanti Lopes, Daniel Leão
Teixeira, Emerson Adriani da Silva Borba, Jamil Oliveira Vicente, Luis
Alberto de Almeida, Marcelo Alcântara, Moisés Gomes de Almeida, Sidnei

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
Sebastião Oliveira da Silva e Wellington Andrade Rodrigues subsomem-se
ao tipo penal previsto no artigo 149, I - Motim - do Código Penal Militar,
pois esses militares, identificados e qualificados nesta exordial, agindo em
concurso necessário, descumpriram o "Modelo Operacional", norma
técnica que se traduz em ordem, editada pelo Comandante do CINDACTA
I, substituindo-se ao comando regularmente constituído e recusando-se a
efetuar o controle do tráfego aéreo sem motivo justo.

Da mesma forma, os militares Adilson Ribeiro dos Santos, Albertini
Sobreira Xavier Júnior, Alexandre Corrêa Bezerra, Alexsandre Xavier
Barroca, Amilton Vaz Proença Júnior, Andersen Anacleto da Silva,
Andersen Silva Xavier, André Luís Pereira Guimarães, Andrei Felipe da
Silva Nunes, Anildo de Sousa Carvalho, Anselmo Costa da Silva, Antônio
Barbosa de Oliveira Neto, Antônio Evaristo Martins de Paiva, Antônio
Francisco Costa de Castro, Bruno César de Oliveira Lopes, Carlos Antônio
Mello Rodrigues, Carlos Antônio Xavier do Nascimento, Cleber Moura de
Oliveira, Clemilson Campos Santana, Cleyton Borges Saraiva, Cleyton
lgleia Corrêa dos Santos, Douglas Barros Bezerra Coutinho, Douglas
Lourenço Xavier, Edílson Cruz, Edimário Pereira dos Santos, Edson da
Silva Lima, Fabiano Medeiros Fustinoni, Fábio Henrique Lima e Silva,
Felipe Santos dos Reis, Flávio Sérgio Gomes de Morais, Francisco Antônio
Oliveira Silva, Francisco César Ribeiro Machado, Francisco José Souza
Bezerra, Genésio Nunes Júnior, Gilson Araújo e Silva Filho, João Carlos
Ferreira da Fonseca, João Ricardo Cordovil de Sousa, João Ricardo Robles
Nunes, Márcio Pereira de Castro, Marco Antônio Damacena Barbedo,
Marco Antônio Possamai Bueno, Marconi José Gonzaga Martins, Marcos
Cleiton Correa, Marcus Pereira Gomes, Nazareno Arão da Silva, Nelson
Paulo Almeida Coutinho Júnior, Nicolau Luís Chaves, Otoniel Francisco do
Nascimento, Paulo Antônio de Castro Ziegler, Priscila Barbosa Pereira,
Rafael Antônio de Melo, Reginaldo Almeida Negromonte, Reginaldo Coelho
de Rezende, Ricardo Picoli Pinheiro, Rodolpho Pinto de Oliveira, Rodrigo
de Sena Barreto, Romildo Moreira, Ronaldo Alves Couto, Samuel Bezerra
Guimarães, Sidney Carlos Ferreira Sousa, Silvana Barbosa Fontenelle,
Stefani Salomão Velasco, Stelvio da Graça Pinheiro, Valdez José de Souza
Barbosa, Walbert Christian Pinto Borges, Wanderley Santarone de Souza,
Wanderly Benedito Sousa Carvalho, William Guarino Batalha, Wilson
Ronaldo dos Santos e Wysterkimbo Silva Rodrigues, devidamente
qualificados no corpo desta inicial, violaram o inciso III do art. 149 do
mesmo Diploma legal - Motim - por terem permanecido nos locais em que
eram desenvolvidas as atividades de rebeldia anteriormente narradas,
demonstrando inequívoca aprovação e cooperação com a empreitada
criminosa. Aderiram ao movimento, imprimindo-lhe maior
representatividade devido ao grande número de participantes. Suas
condutas, aparentemente lícitas, não escondem o real desiderato
anteriormente disseminado entre os BCT, que era o de agrupar no
CINDACTA I o maior número possível de controladores de tráfego aéreo
para a suposta garantia de êxito e de impunidade.

Desde o início do movimento, parte do grupo dos amotinados agiu
propositadamente em sentido contrário à ordem vigente, enquanto a outra
parte intencionalmente aderiu à conduta criminosa dos colegas, também

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
deixando de cumprir o ordenamento superior, estabelecendo todos,
portanto, a desordem e a desobediência dolosa à ordem superior vigente.

Em decorrência da tomada de poder pelos BCT, facilmente verificada nas
degravações contidas nos autos (fls. 13/15, apenso III, vol. I; fls. 433/439,
442/446, apenso III, vol. III, dentre outras), passaram estes a impor os já
descritos obstáculos que, inicialmente, dificultaram a navegação aérea.

A evolução daquelas dificuldades culminou com a paralisação total do
tráfego aéreo, ocorrida oficialmente às 18:44 horas, quando uma reunião
realizada a portas fechadas entre alguns BCT, reconhecidos como
lideranças do movimento paredista, a maioria dos quais ora figurando
como réus em processo que tramita nessa 11ª CJM, definiram a proibição
das decolagens e a difusão dessa determinação por meio da telefonia
operacional, o que foi efetivado com sucesso e sem questionamento da
classe amotinada.

Destarte, esses militares deixaram de cumprir a obrigação definida na Lei
Complementar 97/99 e regulamentada nos Modelos Operacionais do ACC-
BS e APP-BS, qual seja, a regular prestação de relevante serviço de
utilidade pública monopolizado pela União, cuja atribuição é conferida,
com exclusividade, à Aeronáutica. Tais atos restaram, enfim, por
inviabilizar a navegação aérea naquela ocasião, sem motivo justificável.
Foi determinada a suspensão de decolagens de ou para a área controlada
pelo CINDACTA I, razão pela qual também foi violado, por todos os
denunciados, o tipo previsto no art. 283, parte final do Código Penal
Militar.

Quanto aos 1° Sargento BCT Edleuzo Souza Cavalcante e 1 ° Sargento
BCT Carlos Henrique Trifilio Moreira da Silva, encontram-se incursos nas
sanções dos art. 155 do CPM, considerando a atividade incansável de
ambos no sentido de conseguir o maior número de militares para aderir ao
movimento ilegal programado para o dia 30 de março. Outrossim, suas
condutas também contribuíram decisivamente para impedir a navegação
aérea naquele dia, motivo pelo qual estão incursos nas penas do art. 283,
em concurso material.

PEDIDO CONDENATÓRIO:

Por todo o exposto, o Ministério Público Militar oferece a presente
Denúncia, requerendo a citação dos denunciados para que sejam
processados e julgados até final condenação, consoante acima
individualizado. Requer, ainda, imposição de pena acessória de exclusão
da Força Aérea para todos, conforme dispõe o art. 102, observado o art.
107 daquele diploma legal (...)."
Em 30.11.2009, ao analisar a segunda Denúncia, o Juízo "a quo" rejeitou-a em relação a
38 (trinta e oito) acusados e recebeu-a em relação aos demais, originando a Ação Penal
Militar nº 0000126-09.2009.7.11.0011, cujas capitulações ficaram assim dispostas
(APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 7, fls. 1.538/1.542):

- incursos nos arts. 155 (incitamento) e 283 (atentado contra transporte), do CPM, em

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
concurso material, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, ambos do
CPM:
1. 1º Sgt EDLEUZO SOUZA CAVALCANTE e
2. 1º Sgt BCT CARLOS HENRIQUE TRIFILIO MOREIRA DA SILVA.

- incursos nos arts. 149, inciso I (motim), e 283, ambos do CPM, em concurso material,
com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas:
3. 2º Sgt BCT CLEOMAR FRANCISCO DA SILVA;
4. 1º Sgt BCT CRISTIANO CAVALCANTI LOPES;
5. 2º Sgt BCT DANIEL LEÃO TEIXEIRA;
6. 1º Sgt BCT EMERSON ADRIANI DA SILVA BORBA;
7. 1º Sgt BCT JAMIL OLIVEIRA VICENTE;
8. 1º Sgt BCT LUIS ALBERTO DE ALMEIDA;
9. SO BCT MOISÉS GOMES DE ALMEIDA;
10. 1º Sgt BCT SIDNEI SEBASTIÃO OLIVEIRA DA SILVA e
11. 1º Sgt BCT WELLINGTON ANDRADE RODRIGUES.

- incursos nos arts. 149, inciso III, e 283, ambos do CPM, em concurso material, com a
pena acessória de exclusão das Forças Armadas:
12. 2º Sgt BCT ADILSON RIBEIRO DOS SANTOS;
13. 2º Sgt BCT ALBERTINI SOBREIRA XAVIER JÚNIOR;
14. 1º Sgt BCT ALEXSANDRE XAVIER BARROCA;
15. 2º Sgt BCT ANDERSON SILVA XAVIER;
16. 3º Sgt BCT ANILDO DE SOUZA CARVALHO;
17. 2º Sgt BCT ANTONIO EVARISTO MARTINS DE PAIVA;
18. 1º Sgt BCT CLEMILSON CAMPOS SANTANA;
19. 2º Sgt BCT CLEYTON BORGES SARAIVA;
20. 3º Sgt BCT DOUGLAS BARROS BEZERRA COUTINHO;
21. 1º Sgt BCT DOUGLAS LOURENÇO XAVIER;
22. 1º Sgt BCT EDSON DA SILVA LIMA;
23. 2º Sgt BCT FABIANO MEDEIROS FUSTIONI;
24. 3º Sgt BCT FELIPE SANTOS DOS REIS;
25. 1º Sgt BCT FLAVIO SÉRGIO GOMES DE MORAIS;
26. 2º Sgt BCT FRANCISCO JOSÉ SOUZA BEZERRA;
27. 2º Sgt BCT JOÃO CARLOS FERREIRA DA FONSECA;
28. 1º Sgt BCT JOÃO RICARDO CORDOVIL DE SOUSA;
29. SO BCT JOÃO RICARDO ROBLES NUNES;
30. 3º Sgt BCT LEANDRO ALVES MIO;
31. 1º Sgt BCT LUIZ FERNANDO HILGERT;
32. 1º Sgt BCT MÁRCIO FERREIRA DA SILVA;
33. 3º Sgt BCT MARCO ANTONIO DAMACENA BARBEDO;
34. 1º Sgt BCT MARCO ANTONIO POSSAMAI BUENO;
35. 1º Sgt BCT MARCUS PEREIRA GOMES;
36. SO BCT NICOLAU LUIS CHAVES;
37. 1º Sgt BCT OTONIEL FRANCISCO DO NASCIMENTO;
38. 3º Sgt BCT PRISCILA BARBOSA PEREIRA;
39. 3º Sgt BCT REGINALDO ALMEIDA NEGROMONTE;
40. 2º Sgt BCT RODOLPHO PINTO DE OLIVEIRA;
41. 3º Sgt BCT RODRIGO DE SENA BARRETO;
42. 2º Sgt BCT SAMUEL BEZERRA GUIMARÃES;
43 3º Sgt BCT SIDNEY CARLOS FERREIRA DE SOUSA;

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
44. 3º Sgt BCT SILVANA BARBOSA FONTENELLE;
45 2º Sgt BCT STELVIO DA GRAÇA PINHEIRO;
46. 1º Sgt BCT VALDEZ JOSÉ DE SOUZA BARBOSA;
47. 1º Sgt BCT WANDERLEY SANTARONE DE SOUZA;
48. 3° Sgt BCT WANDERLY BENEDITO SOUSA CARVALHO;
49. SO BCT WILLIAM GUARINO BATALHA;
50 1º Sgt BCT WILSON RONALDO DOS SANTOS;
51. 2º Sgt BCT WYSTERKIMBO SILVA RODRIGUES.

Irresignado, o "Parquet" recorreu da Decisão com o fito de ver sua Denúncia recebida
na integralidade. Contudo o fez intempestivamente, o que foi posteriormente
confirmado por esta Corte em sede de Embargos Infringentes:
EMENTA: EMBARGOS. DENÚNCIA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE.
Não há que se fazer qualquer reparo na Decisão da Magistrada a quo que
não recebeu o Recurso em Sentido Estrito interposto em face da Decisão
de não recebimento da Denúncia por tê-lo considerado intempestivo.
A entrega e o recebimento do processo no setor próprio da repartição
ministerial, com a formalização da carga pelo servidor, configura
intimação válida e, portanto, não ofensiva à prerrogativa da intimação
pessoal conferida aos membros do Ministério Público.
Acolhimento dos Embargos.
Decisão Majoritária.
(STM. Embargos Infringentes nº 0000057-40.2010.7.11.0011. Relator Gen
Ex RENALDO QUINTAS MAGIOLI. Julgado em 9.11.2010. Publicado em
10.12.2010).
Em 2.9.2011, o Juízo "a quo", a pedido das Partes, reuniu a Ação Penal Militar nº
0000045-31.2007.7.11.0011 - que se encontrava em fase de colheita das Alegações
Finais e, portanto, com a instrução encerrada - e a nº 0000126-09.2009.7.11.0011 -
cuja inquirição de testemunhas não findara (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento
13, Doc. 4, fls. 3.432/3.442).

Entre os vários documentos que integram o presente Feito, destacam-se os seguintes:
A) Relação dos militares que não estavam de serviço no dia 30.3.2007, anotados pelo
Ten Jorge Luiz de Oliveira, na sala de estar do COI, por ordem do Maj Jarbas,
elencando os seguintes militares (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 1, Doc. 6, fl.
189):
1 - SO AVÓLIO
2 - SO NICOLAU
3 - SO ALCÂNTARA
4 - 1º Sgt ALBERTO
5 - 1º Sgt ALEKSANDRO
6 - 1º Sgt CARLOS
7 - 1º Sgt CARVALHO
8 - 1º Sgt CASTRO
9 - 1º Sgt FLÁVIO
10 - 1º Sgt J. GOMES
11 - 1º Sgt LUIZ FERNANDO
12 - 1º Sgt NELSON

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
13 - 1º Sgt OLIVEIRA
14 - 1º Sgt SANTANA
15 - 1º Sgt SANTARONE
16 - 1º Sgt VALDEZ
17 - 2º Sgt ARÃO
18 - 2º Sgt A. XAVIER
19 - 2º Sgt BEZERRA
20 - 2º Sgt DOUGLAS
21 - 2º Sgt EDILSON
22 - 2º Sgt EDIMÁRIO
23 - 2º Sgt FÁBIO LIMA
24 - 2º Sgt J. CARLOS
25 - 2º Sgt RODOLFO
26 - 2º Sgt SAMUEL
27 - 2º Sgt S. BEZERRA
28 - 3º Sgt ANDREI
29 - 3º Sgt BARBEDO
30 - 3º Sgt CÂMARA
31 - 3º Sgt CASTRO
32 - 3º Sgt CLEITON
33 - 3º Sgt CHARLES
34 - 3º Sgt C. RODRIGUES
35 - 3º Sgt DE SÁ
36 - 3º Sgt FILGUEIRAS
37 - 3º Sgt GENÉSIO
38 - 3º Sgt GOMES
39 - 3º Sgt GUIMARÃES
40 - 3º Sgt MÁRCIO RICARDO
41 - 3º Sgt MARCONI
42 - 3º Sgt M. CASTRO
43 - 3º Sgt MIO
44 - 3º Sgt NEGROMONTE
45 - 3º Sgt REIRICH
46 - 3º Sgt SIDNEI
47 - 3º Sgt SILVA FILHO

B) Minuta de negociação entre os Acusados e o Governo Federal, divulgada pela mídia
como responsável pelo fim da paralisação do tráfego aéreo (APM nº 126-
09.2009.7.11.0011, Evento 4, Doc. 7, fl. 899):
"Brasília, 30 de março de 2007
MINUTA DE NEGOCIAÇÃO
O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Secretária-
Executiva da Casa Civil da Presidência da República comprometem-se com
os seguintes itens de negociação a respeito do controle de tráfego aéreo:
1. O Governo Federal fará a revisão dos atos disciplinares, tais como
transferências, afastamento e outros, envolvendo representantes de
associações de controladores de tráfego aéreo, ocorridos nos últimos seis
meses, assim como assegura que não serão praticadas punições em
decorrência da manifestação ocorrida no dia 30.03.2007;
2. Abrir um canal permanente de negociação com representantes,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
inclusive de controladores militares, para o aprimoramento do tráfego
aéreo brasileiro, tendo como referência do início dos trabalhos a
implantação gradual de uma solução civil, a partir de terça-feira, 03 de
abril de 2007.
3. Abrir um canal de negociação sobre remuneração dos controladores
civis e militares a partir de terça feira, 03 de abril de 2007.
PAULO BERNARDO SILVA
ERENICE GUERRA"

As testemunhas arroladas pelo MPM declararam em Juízo:

- Cel EDUARDO DOS SANTOS RAULINO (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 11,
Doc. 2, fls. 2.827/2.831):
"(...) que confirma as declarações prestadas na fase do IPM, constantes das
fls. 810/811, ora lidas; que à época dos fatos o depoente servia na
Assessoria Parlamentar do Comandante da Aeronáutica; que o depoente já
havia entrado em contato em ocasiões anteriores com o CINDACTA,
objetivando a obtenção· de informações a respeito da rotina de trabalho
daquele Centro, tendo em vista que no dia 11 de abril assumiria a Direção
do mesmo que à época, o Comando dos CINDACTA's era destinado a
Coronéis, e, após o Comando do depoente, passou a ser destinado a Oficial
General, que no dia 30 de março, quando se dirigiu ao CINDACTA, não o
fez em decorrência de fatos, que após se tornaram públicos, mas apenas
em continuidade a visitas anteriores para apreensão da rotina daquele
Centro; que chegou no CINDACTA por volta das 9 horas da manhã; que, ali
chegando, o depoente foi ao encontro do Comandante, e a rotina estava
normal no CINDACTA; que o depoente sabia da ocorrência, naquele dia, de
solenidade militar, atinente ao dia do meteorologista; que o depoente se
retirou do local antes do início da solenidade; que, enquanto estava em
reunião com o Comandante do CINDACTA, este recebeu um telefonema do
Comandante da Aeronáutica dando conta de notícias que havia recebido,
acerca de aquartelamento e greve de fome no interior do CINDACTA,
veiculadas pela mídia; que, em decorrência desse fato, o depoente pediu
para participar da reunião que havia sido marcada para as 14 horas com o
Coronel AQUINO e o Comandante da Aeronáutica; que após 15 minutos de
reunião, foi recebida uma informação do Coronel BELCHIOR no sentido de
que os controladores que estavam saindo de serviço, estavam
permanecendo na área e que outros controladores ali estavam chegando;
que o Comandante da Aeronáutica determinou ao Coronel AQUINO que
voltasse ao CINDACTA para ficar à frente das questões que ali estavam se
desenrolando; que, após concluir alguns trabalhos, o depoente se dirigiu
ao CINDACTA, ali chegando por volta das 15h30; que quando o depoente
chegou ao CINDACTA o Coronel AQUINO estava realizando uma reunião
na sala de briefing do Centro de Controle (COI); que pelo que o depoente
soube, essa reunião envolvia os controladores, que ali se encontravam,
mas que não estavam de serviço, destinando-se a informar aos mesmos os
crimes nos quais poderiam incorrer em ali permanecendo; que então o
depoente decidiu ir até o Centro de Controle para ver como estavam se
desenvolvendo os trabalhos, ali chegando por volta de 15h45, e o ambiente

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
estava absolutamente normal; que o depoente não· foi à sala de controle
em outra ocasião, nessa tarde; que ao voltar a falar com o Coronel
AQUINO soube deste que havia dado todas as informações e indicações
necessárias aos controladores, dizendo inclusive que iria se retirar um
pouco, dando tempo para que aqueles que não estivessem de serviço
retornassem às suas casas e que voltaria em seguida para aplicar as
medidas sancionatórias cabíveis, disciplinares ou criminais; que o
depoente tinha experiência com tráfego aéreo, pois foi chefe do Controle
Operacional do Tráfego Aéreo, e também chefe do Centro Operacional
Integrado (COI); que as decolagens podem ser suspensas paralisando o
tráfego aéreo, quando condições meteorológicas e outras não permitirem a
continuação dessas decolagens; que, à época, o ACC Brasília estava divido
em três regiões, Região Brasília, Rio e São Paulo; que cada região tem seu
supervisor, que é encarregado de manter o fluxo do tráfego aéreo; que
esse supervisor pode determinar a suspensão do tráfego aéreo; que
hierarquicamente, acima do supervisor, existe o chefe de equipe e um
chefe de sala, e acima deste, um Oficial superior, como Superior-de-Dia;
que o chefe de equipe e o chefe de sala têm atividade operacional, mas o
Superior-de-Dia, não tem; que numa situação emergencial para a
suspensão de voo, entende o depoente que os supervisores deveriam
entrar em contato com o chefe de equipe e o chefe de sala, que por sua
vez, reportariam o fato ao Superior-de-Dia; que o depoente ignora se,
quando da ocorrência dos fatos relatados na Denúncia, os supervisores
entraram em comunicação com o chefe de equipe e o chefe de sala; que
após a saída do Ministro do local, o tráfego voltou a ser controlado e a
funcionar normalmente; que no dia seguinte funcionava regularmente, sem
atrasos. Às perguntas da Representante do Ministério Público Militar,
respondeu: que quando o controlador chega para o serviço, recebe seu
briefing e faz o revezamento com aquele que estava realizando a atividade;
que esse revezamento também ocorre nos momentos de descanso; que o
depoente teve conhecimento da "carta à sociedade brasileira" feita pelo
Presidente da Associação Brasileira de Controladores de Tráfego Aéreo
(ABCTA) ao público geral; que o depoente ignora a data precisa da
divulgação dessa carta, mas sabe que foi após a paralisação do tráfego
aéreo; que o depoente, juntamente com todos os Oficiais que não estavam
de serviço, se encontrava na sala do Comandante do CINDACTA, e, por
volta das 18h40, tomaram conhecimento da paralisação dos voos; que na
sala estava o depoente, o Comandante do CINDACTA, o Coronel
BELCHIOR, o TC PONTES, o Maj JARBAS e outros, e, posteriormente,
chegaram outros Oficiais e autoridades; que o Coronel AQUINO já estava
pronto para subir e tomar as medidas disciplinares cabíveis, quando
recebeu a notícia de que o Diretor-Geral do DCEA estava chegando, e que
o fato já era de conhecimento do Governo; que também recebeu a
determinação de não tomar nenhuma medida, tendo que aguardar aquele
Diretor-Geral; que várias determinações foram feitas, oriundas tanto do
Comando da Aeronáutica, quanto do Governo, e impediram a realização de
medida disciplinar; que o depoente não recorda se foi dada ordem
proibindo entrada ou saída de militares do CINDACTA; que o depoente
ignora se foi acionado o plano de reunião; que após a paralisação apenas
ficaram aguardando as determinações do Comandante e do Governo,
sabendo que viria um representante do Governo para fazer uma

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
negociação; que acrescenta que também houve uma segunda tentativa do
Coronel AQUINO de dialogar com os controladores sem, contudo, surtir
efeito; que o depoente soube que o Coronel AQUINO subiu ao COI e pediu
ao controlador mais antigo que o acompanhasse para uma reunião, mas
um controlador saltou à frente pedindo a palavra e disse que não iriam
negociar com o Comando da Aeronáutica, mas apenas com a ministra
DILMA ROUSSEFF; que o depoente desconhece a existência de qualquer
motivo para a paralisação daquele dia; que não chegou ao conhecimento
do depoente a existência de qualquer motivo que justificasse a paralisação
do tráfego naquele dia; que o depoente não sabe quais as exigências feitas
pelos controladores para a cessação daquela paralisação do tráfego. Às
perguntas do Dr. ROBERTO SOBRAL, respondeu: que após se retirar do
Centro de Controle, logo após as 15h30, com o término da reunião do
Coronel AQUINO com os controladores, o depoente passou pela sala de
briefing, que estava com as portas fechadas, e lá estavam os
controladores, e não mais retornou àquele Centro de Controle; que, pelos
horários que passou pelo Centro de Controle, a situação ali estava normal;
que o depoente não tomou conhecimento acerca da aglomeração de
controladores no Centro de Controle, mas apenas da paralisação do
tráfego aéreo; que o depoente ignora a ocorrência de uma reunião com o
Comandante da Aeronáutica às 7h30, daquele dia 30, pois, estando com o
Coronel AQUINO em torno das 9h da manhã, viu quando este recebeu uma
ligação do Comando convocando-o para uma reunião às 14 horas e ouviu
que aquele Comando havia tomado conhecimento, através da mídia, de
aquartelamento e greve de fome no interior do CINDACTA; que estavam
na reunião, conforme o depoente já declarou, e o Comando repassava as
notícias recebidas, todas irreais até aquele momento, quando, cerca de
14h30 recebeu telefonema, informando acerca da permanência e chegada
de controladores no CINDACTA, confirmando os fatos que estavam sendo
noticiados pela parte da manhã; que o depoente não tem prova, mas teve
informações de que os controladores já vinham mantendo contato com o
Ministro da Defesa; que essa informação era uma notícia notória; que a
paralisação do tráfego aéreo causou surpresa porque esse fato levaria ao
caos geral toda a população; que o depoente ignora se o Comandante da
Aeronáutica tinha conhecimento do movimento que havia ocorrido em
Manaus, na noite anterior; que o depoente reafirma que desconhecia a
ocorrência de um movimento de controladores no dia 29, em Manaus; que
a noticia da paralisação do tráfego aéreo causou espanto ao depoente e
demais oficiais, e estes não tinham conhecimento de que um grande
número de controladores se concentrava no Centro de Controle; que,
teoricamente, caso aconteça de, num Centro de Controle de Tráfego
Aéreo, haver a presença de dezenas de controladores que não estão de
serviço, e tais controladores causarem tumulto, capaz de tirar a
concentração daqueles que realizam as atividades de controle do tráfego
aéreo, este fato pode aparecer como causa para a suspensão de
decolagens, e consequentemente, a paralisação do tráfego aéreo; que essa
aglomeração de pessoas que não estão de serviço, na sala de controle deve
ser impedida; que o depoente não estava na sala do Centro de Controle no
momento da suspensão do voo, e nem recebeu, naquele ocasião,
informação de invasão daquela sala por controladores que não estavam de
serviço; que após a paralisação, soube que todo o Centro estava ocupado

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
por controladores; que o Comando da Aeronáutica voltou a reassumir o
controle do tráfego aéreo no dia 2 de abril, quando o Presidente da
República fez retornar ao Comando da Aeronáutica a autoridade que lhe
havia sido subtraída, com aquela ocorrência. Às perguntas do Dr. CARLOS
ALBERTO GOMES, respondeu: que o depoente crê que a informação
levada até o Gabinete do Comandante do CINDACTA, onde o depoente se
encontrava também com outros Oficiais, acerca da paralisação do tráfego
aéreo, foi dada, salvo engano, pelo Maj JARBAS; que as recomendações
para a não utilização de medidas disciplinares contra os controladores
eram transmitidas pelo Diretor-Geral do DCEA, que as recebia do alto
Comando da Aeronáutica, e este, por sua vez, as recebia do Governo; que à
época o Diretor-Geral do DCEA era o Maj. Brig-do-Ar RAMOM; que após a
mediação feita pelo Ministro PAULO BERNARDO no dia 30 á noite, foi
"suspenso o serviço do oficial Superior-de-Dia, que não era operacional, e
mantida a atuação do chefe de equipe e do chefe de sala, que eram
operacionais; que desse modo, foi mantido todo o Modelo Operacional,
sendo que, apenas no dia 2 de abril, a autoridade do Comandante da
Aeronáutica voltou a operar no setor; que quando foi determinada a
retirada de todos os controladores que não estavam de serviço, nessa
classe ficam envolvidos todos aqueles que não estavam na escala de
serviço, quer operacional, quer de instrução; que não é proibida a
permanência de militar no interior da OM mesmo que não esteja de
serviço; que o Coronel DIDIMO à época era o chefe da Divisão
Administrativa do CINDACTA; que quando o depoente era Comandante do
CINDACTA, após a paralisação, o 1S VALDEZ o procurou para permanecer
no CINDACTA, pois morava fora de Brasília; que no dia 22 de junho
daquele ano, foram afastados 14 controladores, e o depoente não recorda
se, dentre aqueles designados para substituir os afastados, estava o
Sargento GOMES; que qualquer militar que receba ordem do Comandante
para impedir a saída de militares de uma Unidade Militar pode determinar
tal proibição.";

- Ten Cel PAULO ROBERTO DE LAVOR PONTES (APM nº 126-09.2009.7.11.0011,
Evento 11, Doc. 2, fls. 2.860/2.863):
"(...) que confirma as declarações prestadas na fase do IPM, constantes das
fls. 801/803, ora lidas; que foi até a sala do ACC às 16 horas daquele dia
30 e encontrou a sala de controle funcionando normalmente; que percebeu
um afluxo maior de pessoas nas salas próximas à sala de controle, mas,
como normalmente controladores permanecem na sala de estar, nada
achou de anormal; que a essa altura o depoente desconhecia qualquer
noticia a respeito de aquartelamento de controladores; que a sala do
depoente é adjacente à sala do Comando, e quando se retirou, às 17h30,
daquele dia, para sua casa, passou apenas pela sala do Comando, nada
percebendo de anormal; que quando retornou ao CINDACTA, após saber
das últimas noticias por sua esposa, o depoente já encontrou o tráfego
aéreo paralisado; que o depoente apenas foi à sala de controle em torno de
21 horas; que quando chegou ao CINDACTA de retorno, nessa noite, o
depoente foi até sua sala, não entrando na sala de Comando, porque o Alto
Comando da Aeronáutica estava lá reunido; que lá se encontravam todos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
do Alto Comando menos o Ten Brig JOSÉ AMÉRICO; que na sala do
depoente, nessa ocasião, estavam alguns Majores Brigadeiros e
Brigadeiros, todos de fora da Unidade; que o depoente ignora onde
estavam os Oficiais do CINDACTA; que o Coronel AQUINO, Comandante
do CINDACTA, estava na sala de comando com o Alto Comando; que o
depoente permaneceu no CINDACTA até uma hora e trinta do dia
seguinte; que nessa ocasião o tráfego aéreo estava voltando à
normalidade; que o controlador WELLINGTON já era conhecido do
depoente, e era ele um dos que se relacionavam com as autoridades; que
embora o depoente tenha ficado na sala de controle, quando o Ministro lá
estava conversando com os controladores, por estar com a função de
acompanhar o Ministro e lhe dar apoio, ficou, na maior parte do tempo, a
uma distância de cerca de 20 metros, não percebendo exatamente a
totalidade da conversação mantida. Às perguntas da Representante do
Ministério Público Militar, respondeu: que após o evento o depoente soube
que a paralisação do tráfego aéreo havia decorrido de movimento
classista; que o depoente desconhece o motivo que foi alegado para ser
determinada a paralisação do tráfego aéreo; que por ocasião do evento, o
depoente lembra que viu em torno de 22h ou 22h30, durante a
conversação com o Ministro, um Sargento, cujo nome desconhece, mas de
cor negra, que chorava, dizendo não ter sido aquilo que ele queria e que
estava com vergonha, pensando no pai e na família; que o depoente
desconhece se houve o acionamento do plano de reunião; que o depoente
havia se colocado à disposição do Comando para o trabalho de relações
públicas, mas com o público externo; que o depoente desconhece se houve
alguma proibição de entrada ou saída de militar do CINDACTA; que o
depoente passou pela Guarda e nada percebeu a respeito; que quando foi
chamar os controladores para reunião com o Ministro, estes estavam
apenas assistindo noticiário e procurando se inteirar dos acontecimentos
através da televisão; que o Sargento WELLINGTON não era o único a se
manifestar, pois vários outros controladores também se manifestavam; que
na reunião com o Ministro, vários controladores foram sugerindo
reivindicações para a Classe, e o representante da Casa Civil, que
acompanhava o Ministro, ia digitando no computador; que eram vários os
controladores e, como o depoente não é da área operacional, não conhece
o nome de todos, apenas de alguns, não podendo precisar o nome daqueles
que, na ocasião, estavam falando; que o depoente não recorda, mas
acredita que nenhuma das reivindicações era concernente à melhoria da
técnica do serviço aéreo. Às perguntas do Dr. ROBERTO SOBRAL,
respondeu: que o Sargento ADILSON participou do evento como todos
aqueles que estavam lá presentes, mas como o depoente acha que ele não
tem perfil de líder, entende que a participação dele não foi de liderança;
que o depoente referiu o nome do Sargento ADILSON em suas declarações
no IPM, porque sabia que aquele Sargento era da sala de plano de voo e
não estava de serviço naquela ocasião, mas ele estava ativo como todos os
demais que lá se encontravam; que ignora qualquer afirmação do Sargento
ADILSON com relação a ele (depoente), ou a qualquer tipo de perseguição
do depoente; que o depoente não acha o Sargento ADILSON bom
profissional; que não viu, naquele dia, qualquer encontro entre o Sargento
WELLINGTON e Suboficial MOISÉS; que também não presenciou o
encontro dos dois militares citados com o Comandante do CINDACTA; que

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
no período de uma semana o depoente viu o Sargento WELLINGTON
entrar e sair da sala do Comando do CINDACTA, várias vezes; que o
depoente ignora qual era o assunto tratado; que no dia dos fatos viu o
Sargento WELLINGTON se dirigir ao Ministro em algumas ocasiões; que
não tomou conhecimento do movimento ocorrido em Manaus na noite
anterior, porque o assunto fugia de suas atribuições. Às perguntas do Dr.
CARLOS ALBERTO GOMES, respondeu: que quando o Ministro estava no
ACC falando com os controladores, naquela sala ficou um Tenente, que era
chefe de sala; que salvo engano, era Tenente JORGE e lá ficou até
determinado momento; que naquela sala havia dois Oficiais: aquele
Tenente e o depoente; que, examinando a foto apresentada pelo Dr.
GOMES, para ver se reconhece os Oficiais que estariam na sala de
controle, naquela ocasião, a testemunha não reconhece a presença de
outros Oficiais na foto, além da própria testemunha, e disse que a foto
mostra o Sargento WELLINGTON quando está participando da conversa
com o Ministro; que quando referiu "saturação técnica do setor" em suas
declarações no IPM, que teria visto nas telas da sala de controle, tal
saturação não justificaria a suspensão de decolagem, pois, na realidade, é
uma consequência dessa suspensão; que quando o tráfego aéreo está
normal, os planos de voo entram no computador, e em seguida, são
liberados, mas com a paralisação, os planos de voa entravam e,
tecnicamente, saturavam o setor, porque não eram liberados; que quando
isso ocorreu, o tráfego aéreo já estava paralisado; que alguns militares
ficam efetivamente estudando nas dependências do CINDACTA; que não é
o setor de trabalho do depoente, mas com certeza há militares que, sem se
encontrarem na escala de serviço operacional, realizam outras atividades
administrativas e de instrução; que o documento que foi elaborado pelo
servidor que acompanhava o Ministro na realidade era uma lista de
reivindicações; que o depoente não se recorda de todas as reivindicações,
mas lembra que existia, por exemplo, não punição dos faltosos, não
punição dos grevistas. A Dra. ANA PAULA nada perguntou. Às perguntas
dos Representantes da Defensoria Pública da União, respondeu: que ao
retornar ao CINDACTA, às 19 horas, o depoente não tomou conhecimento
acerca da existência ou não de voos em curso; que apenas foi à sala de
controle cerca das 21 horas.";

- Ten Cel JARBAS DE OLIVEIRA PINTO (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 11,
Doc. 2, fls. 2.865/2.868):
"(...) que confirma as declarações prestadas na fase do IPM, constantes das
fls. 123 a 125, ora lidas; que à época dos fatos o depoente era chefe do
COI, Centro Operacional Integrado; que, salvo engano, o depoente
permaneceu na área do CINDACTA até às 2 horas do dia seguinte; que
chegou no horário do expediente normal, cerca de 8h30 da manhã; que nas
salas nas imediações da sala de controle, a partir da 11 horas começou a
haver um fluxo maior de controladores; que inicialmente foi considerado
normal o maior fluxo de pessoas, tendo em vista as comemorações do dia;
que após o almoço, o fluxo continuava praticamente o mesmo; que o
depoente lembra que após a paralisação, os controladores passaram a
entrar na sala de controle chamados pelo, salvo engano, 2S FÁBIO LIMA;

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
que o depoente passou pela sala de controle várias vezes antes da
paralisação, praticamente o tempo todo; que a última vez que passou pela
sala antes da paralisação, os supervisores estavam reunidos na sala de
estar; que o depoente foi ver qual era o teor da reunião, e quando abriu a
porta disseram que a reunião já estava encerrada; que então o depoente
saiu do ACC e foi chamado pelo Superior-de-Dia, dizendo que o supervisor
da Região RIO havia determinado a suspensão das decolagens; que o
depoente voltou, falou com o chefe de sala, Tenente JORGE, salvo engano,
perguntado se havia motivo operacional para a suspensão de decolagens, e
o Tenente respondeu que não havia; que então o depoente entrou em
contato com supervisor da Região São Paulo, inicialmente com LEÃO, que
informou que nada havia de errado com a região, e posteriormente
ESPINDOLA afirmou que estavam suspensas as decolagens; que o
depoente não recorda com relação á Região Brasília, pois lembra ter falado
com ROBERTO, mas após; que o depoente não procurou indagar dos
supervisor a daquela suspensão; que nessa ocasião na sala de contra e
estavam os operadores; que outros controladores somente ali entraram e
se posicionaram em volta do ACC, junto às paredes, quando o Comandante
subiu para falar, querendo tratar com o mais antigo de cada Região,
ocasião em que o depoente falou com ROBERTO, tendo FABIO LIMA
tomado a iniciativa de mandar todos entrarem na sala; que o depoente
reitera que no momento da suspensão de decolagens, a sala de operações
não estava tomada por controladores, que não se encontravam em serviço;
que é possível que houvesse um ou outro controlador que não estava de
serviço; que na reunião tida com o Comandante do CINDACTA por volta
das 15 horas, este disse que aqueles que não estivessem de serviço
voltassem às suas casas; que é possível ao controlador, que não está de
serviço, permanecer nas dependências do CINDACTA; que supervisores de
Região têm o poder de determinar a suspensão de decolagens; que para
fazê-lo eles terão que analisar condições especiais do tráfego aéreo, como
condições meteorológicas. tempo de aproximação e outras; que a análise é
conjunta com o chefe de equipe e com o CGNA, no Rio de Janeiro; que o
depoente acredita que essa conversação não ocorreu com o chefe de
equipe no dia 30; que também acredita que não houve o contado com o
CGNA, no Rio de Janeiro, mas não tem certeza. Às perguntas da
Representante do Ministério Público Militar, respondeu: que o depoente
não foi nem informado, nem consultado acerca da necessidade de
suspensão do tráfego aéreo; que não ouviu nem LEÃO, nem ESPÍNDOLA
falarem ou comentarem que era necessária a suspensão do tráfego aéreo;
que com a chegada do Ministro, o depoente permaneceu no saguão do
CINDACTA com autoridades da Força Aérea; que o depoente não assistiu a
conversa do Ministro com os controladores; que o depoente tomou
conhecimento das condições apresentadas para o término da paralisação;
que as reivindicações nada tinham a ver com a melhoria do tráfego aéreo,
salvo provavelmente, a retirada daquele serviço do âmbito militar, e sua
transformação em civil, proposição com a qual o depoente não concorda;
que a primeira Região a suspender as decolagens foi a Rio de Janeiro, e o
depoente não recorda o nome do supervisor. Às perguntas do Dr.
ROBERTO SOBRAL, respondeu: que o Superior-de-Dia exercia uma função
administrativa, subordinada ao Comandante do CINDACTA; que o
Superior-de-Dia poderia ser, inclusive, superior do depoente, e ele se

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
reportava ao depoente apenas por estar subordinado administrativamente;
que a função do COI é também administrativa; que o chefe do COI exerce
função administrativa sem vinculo operacional; que, por exemplo, o
depoente, como chefe do COI, não poderia determinar a suspensão de
decolagens; que, na realidade, a suspensão de decolagens segue uma
cadeia operacional: supervisor, chefe de equipe, CGNA, e ai, o Superior-
de-Dia, que é administrativo, reporta o fato ao depoente que é o chefe do
COI; que os controladores de voo estão todos subordinados ao COI, isto é,
ao chefe do COI; que o depoente havia indagado se a suspensão do voo
tinha sido por causas operacionais; que ao saber que o motivo não era
operacional, percebeu que outros eram os motivos, e, por isso, nada
indagou; que o depoente realça que àquela altura o cenário estava
montado, e já sabiam, pelas notícias, o que era pretendido; que o depoente
soube desse movimento pela internet e por um papel afixado no quadro de
aviso, que foi retirado pelo depoente e entregue ao condutor do IPM; que o
depoente não recorda se teve conhecimento do movimento ocorrido em
Manaus, na noite anterior; que a Aeronáutica tem um serviço de
inteligência, como as demais Forças; que o depoente realmente não se
lembra da ocorrência de movimento semelhante em Manaus na noite
anterior; que o depoente lembra de uma ligação às 7h30 do Comando da
Aeronáutica marcando uma reunião com o Coronel AQUINO no dia 30,
provavelmente, em torno de 14 horas; que o depoente acha que Coronel
AQUINO depois reuniu os Oficiais e os colocou a par das questões
transmitidas pelo Comando; que uma dessas questões era concernente à
possibilidade de paralisação do tráfego aéreo naquele dia; que não foi
montado imediatamente um plano de contingenciamento, mas foram feitas
reuniões com o Comando, sem que pudessem afetar o tráfego aéreo,
naquele momento; que, emergencialmente, seria possível que o controle
do tráfego aéreo civil fosse realizado pelos controladores do tráfego aéreo
militar; que as medidas emergenciais seriam tomadas quando o tráfego
aéreo reduzisse, mas não houve tempo para tal fato; que a aeronave Força
Aérea Zero-Um foi controlada pelos controladores do COpM (Centro
Operacional Militar); que o depoente não determinou, de imediato, que
fossem retomadas as decolagens, quando soube de sua suspensão, porque,
diante do fato, comunicou aos seus superiores na escala hierárquica e
recebeu a ordem superior de deixar que fosse mantido aquele status, pois
a questão seria negociada; que não foi dada a ordem peremptória para que
os controladores saíssem do CINDACTA, porque era um dia festivo, eles
não estavam atrapalhando o controle aéreo e tinham a possibilidade de lá
estarem; que somente às 15 horas o Comandante do CINDACTA solicitou
que se retirassem para suas casas aqueles que não estivessem de serviço;
que a sequência temporal de entrada dos controladores na sala de controle
não ocorreu na forma pretendida pela Defesa, isto é, esses controladores
não entraram na sala de controle antes da suspensão dos voos; que o
depoente prefere não comentar o conteúdo da ordem recebida do
Comandante do CINDACTA, por lealdade ao Comandante; que a diretriz do
Comandante do CINDACTA partiu de ordem do Comandante da Força, e o
depoente ignora o que o Comandante da Força determinou ao Comandante
do CINDACTA; que efetivamente recebeu do Comandante do CINDACTA a
informação com orientação de que uma greve estava sendo preparada
pelos controladores e que seria deflagrada, em principio, pelo dia 2 de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
abril, acompanhada de greve de fome, e que todos deveriam estar
preparados para aquele evento; que após, o controle do tráfego aéreo
voltou à normalidade e o controle das operações continuou com o chefe de
equipe; que o chefe de equipe era um Oficial CTA, destacado de acordo
com a escala feita; que o depoente não recebeu qualquer oficio
determinando a saída de todos os Oficiais da sala de controle e
transferência do serviço de controle de tráfego para os controladores; que
a única coisa que foi desativada após esse evento foi o serviço
administrativo de Superior-de-Dia; que naquele final de semana a atuação
do depoente continuou exatamente igual a de todo dia; que o depoente não
recorda se, na segunda-feira seguinte, pela manhã, houve a formatura
normal; que o depoente estava no expediente normal nessa segunda-feira
pela manhã; que na segunda-feira foi à sala de controle de tráfego; que
normalmente o depoente indaga acerca da normalidade do tráfego ao
chefe de equipe e, anteriormente, ao Superior-de-Dia; que não recorda
quem era o chefe de equipe naquela segunda-feira, mas não mais existia a
figura de Superior-de-Dia. Às perguntas do Dr. CARLOS ALBERTO
GOMES, respondeu: que o depoente estava presente e assistiu a reunião
do Coronel AQUINO com os controladores naquela tarde; que pelo que o
depoente lembra o Coronel AQUINO, após falar muito, orientou aqueles
que não estavam de serviço, que retornassem às suas casas; que o
depoente deixou o ACC naquele dia por volta das 19 horas e deixou as
dependências do CINDACTA por voltas das 2 horas do dia seguinte; que o
depoente lembra que foi acionado o plano de reunião após a paralisação do
tráfego; que isso ocorreu após ás 19 horas; que é comum alguns militares
ficarem estudando nas dependências do CINDACTA; que, além da função
operacional, o CINDACTA possui também aqueles que realizam atividades
administrativas, inclusive de instrução, atividades essas que podem ser
comum ou não ao controle do tráfego aéreo; que ao Comandante do
CINDACTA compete acionar o plano de reunião. Às perguntas dos
Representantes da Defensoria Pública da União, respondeu: que o
depoente não sabe precisar, mas provavelmente ouviu algo a respeito da
proibição de militar deixar as dependências do CINDACTA após a
paralisação.";
- Ten Cel ELTON BUBLITZ (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 11, Doc. 2, fls.
2.870/2.872):
"(...) que confirma as declarações prestadas na fase do IPM, constantes das
fls. 127 a 129, ora lidas; que no dia 30 de março estava atuando como
Superior-de-Dia na sala do ACC; que o depoente se encontrava na sala do
ACC quando foi determinada a suspensão de·decolagem; que o depoente
recebeu a informação que a primeira Região a determinar a suspensão de
decolagens teria sido a Região Rio; que foi informado do fato apenas após
a ocorrência da suspensão de decolagens; que não houve nenhuma razão
operacional para a suspensão daquelas decolagens; que apenas foi falado
que não estavam em condições de controlar os voos; que quando o
ocorreram às suspensões das decolagens, o ambiente na sala de operações
era normal; que dentro da sala de controle não havia controladores de voo
que não estivessem na escala de serviço; que pelo que soube o depoente, a
decisão de suspensão de decolagens foi tomada em conjunto; que o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
depoente não conseguiu saber exatamente a origem da determinação em
conjunto, se supervisores e/ou controladores; que o depoente permaneceu
dentro da sala do ACC até terminar o serviço, após as 22 horas; que o
chefe da sala, oficial, também permaneceu em serviço, no local, o tempo
todo; que a atividade do depoente era administrativa e não operacional;
que ao saber da suspensão das decolagens o depoente imediatamente
procurou saber a causa dessa suspensão, e repassou o fato ao chefe do
COI; que na hora em que o Coronel AQUINO chegou à sala de operações e
pediu que os quatro mais antigos, de serviço naquele momento, se
apresentassem para ser encaminhados a uma reunião; que enquanto o
depoente tentava localizar os mais antigos, FABIO LIMA se adiantou e
disse que ninguém acompanharia para a reunião, e fez que os demais
controladores de voa, que não estavam de serviço, entrassem na sala de
controle: que nessa ocasião, as decolagens já estavam suspensas; que o
depoente também estava presente quando o Ministro se reuniu naquela
sala com os controladores; que o depoente permaneceu naquela sala de
operações; que antes dos operadores entraram na sala de controle não
havia necessidade de pedir a eles que se retirassem do local; que quando
entraram naquela sala de controle o próprio depoente pediu várias vezes
que se retirassem para que não fizessem ruído, e pediu ao FABIO LIMA
que interviesse naquele sentido; que FABIO LIMA não pediu aos colegas
para se retirarem do local; que a presença daquele pessoal na sala de
controle importunava a realização desse controle, pois, embora estivessem
suspensas as decolagens, ainda havia tráfego aéreo a controlar; que
quando esses controladores entraram na sala de controle, se posicionaram
por trás dos consoles, próximo às paredes; que apesar desse
posicionamento havia o ruído que poderia incomodar o trabalho técnico do
controle do tráfego. Às perguntas da Representante do Ministério Público
Militar, respondeu: que em nenhum momento foi o depoente informado
acerca da necessidade de suspensão das decolagens; que o depoente não
permaneceu na sala de controle todo o tempo em que o Ministro lá esteve,
pois quando o Ministro lá chegou, estava o depoente encerrando o seu
livro de serviço naquele dia; que enquanto ali esteve o depoente viu que,
dentre os controladores, havia os lideres que procuravam colocar ordem
entre eles mesmos e também levavam ao ministro as ideias; que o
depoente lembra, dentre essas pessoas, do Sargento MOISÉS e FÁBIO
LIMA; que os outros nomes o depoente não recorda na ocasião; que o
depoente saiu do local antes das 23 horas e ficou sabendo, no dia seguinte,
que o tráfego havia voltado ao normal. Às perguntas do Dr. ROBERTO
SOBRAL, respondeu: que o cargo de Superior-de-Dia era administrativo,
normal, embora exigisse naquele local, o conhecimento do Oficial acerca
da atividade a ser desenvolvida; que nem JAMIL, nem MARQUES
informaram ao depoente, previamente, acerca da iminência da suspensão
das decolagens; que quando o depoente recebeu o serviço do Superior-de-
Dia anterior, soube da grande quantidade de controladores que existiam
no local, e do bilhete que havia sido encontrado, marcando uma reunião
dos controladores de voo para aquela tarde; que não soube do que havia
ocorrido em Manaus, na noite anterior; que o depoente não recebeu nada
de especifico acerca da possibilidade de paralisação do tráfego aéreo; que
após a suspensão das decolagens, quando os controladores que não
estavam em serviço entraram na sala de operações, o depoente pediu que

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
dali se retirassem para não atrapalhar o controle do tráfego aéreo, mas
não fez nenhuma ameaça de prisão; que não cabia ao depoente fazer esse
tipo de colocação, pois relatou o fato ao seu superior hierárquico e a ele
caberia qualquer medida nesse sentido; que o depoente foi comunicado
pelo Comandante do CINDACTA que a partir daquele momento a função
de Superior-de-Dia estava extinta, e em consequência, o depoente não
passou o serviço para ninguém; que o depoente não recebeu nenhuma
informação de que, a partir daquele momento, o controle do tráfego aéreo
estava cometido, exclusivamente, aos controladores de voo; que a sala
continuou em operação normal; que o chefe de sala continuou sempre
atuando no ACC, crê o depoente que, inclusive, no sábado seguinte e no
domingo; que o depoente não teve conhecimento de um oficio que teria
sido do Comandante da Aeronáutica e que estivesse dizendo que, a partir
daquele momento, o tráfego aéreo estaria cometido exclusivamente aos
controladores de voo; que o depoente só recebeu instruções do
Comandante do CINDACTA, ignorando se algumas delas tinha vindo do
Comandante da Aeronáutica; que através do chefe do COI, superior do
depoente, o Comandante do CINDACTA foi mantido informado de todas as
alterações que ocorriam naquela sala de controle. Às perguntas do Dr.
CARLOS ALBERTO GOMES, respondeu: que quando o Ministro chegou à
sala do ACC ali estavam: o depoente e o chefe de sala anterior, que estava
em fase de fechamento de livro, passando o serviço; que a suspensão das
decolagens não foi determinada por motivos operacionais; que não
competia ao depoente pensar ou determinar a substituição dos
controladores, que haviam determinado a suspensão das decolagens, por
outros controladores; que todos os controladores que estavam na sala em
serviço continuaram nos consoles controlando os voos, que estavam em
execução; que o depoente ignora a que horas mais ou menos foi acionado o
plano de reunião. Às perguntas da Representante da Defensoria Pública da
União, respondeu: que o depoente desconhece a existência de qualquer
ordem que impedisse a saída de militares da Unidade.";
- SO BCT CLÁUDIO GUTEMBERG FÉLIX CAMPOS DO AMARAL (APM nº 126-
09.2009.7.11.0011, Evento 11, Doc. 2, fls. 2.894/2.895):
"(...) que confirma as declarações prestadas na fase do IPM, constantes das
fls. 653/654, ora lidas; que o depoente é controlador de voo, e, no dia 30 de
março, estava de serviço; que estava no turno da tarde; que não lembra
exatamente até que horas estaria de serviço; que como declarou haver
saído em torno de 22h30, acredita que esse era o horário aproximado do
término de seu turno; que trabalha no COpM e o serviço ali desenvolvido é
diferente daquele que é desenvolvido no ACC; que o COpM serviu de apoio
á situação que foi instaurada no ACC; que o depoente não passou pelo ACC
em nenhum momento; que o COpM fica no mesmo prédio que o ACC, mas
em salas diferentes, embora no mesmo andar; que o depoente não foi até à
sala do ACC tendo em vista a situação que ali se desenrolava; que sabiam
da situação através dos Oficiais e das informações que recebiam; que as
informações eram desencontradas de tempos em tempos; que quando
houve a paralisação em Brasília, fizeram aeronaves pousar na área de
Recife ou outras regiões exatamente para evitar riscos aos passageiros. Às
perguntas da Representante do Ministério Público Militar, respondeu: que

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
soube, por volta das 17 horas, que o ACC ia parar; que soube do fato
através de Oficiais; que não lembra o nome de Oficiais que tenham
prestado essa informação; que o depoente não foi convidado a participar
do movimento no ACC; que, considerando o caos instaurado, o depoente
achou correta a atitude de outros órgãos impedirem as aeronaves que se
dirigiam à outras regiões, mas que passariam por Brasília, de não
passarem ou pousarem na região Brasília, por uma questão de segurança;
que o depoente não tomou conhecimento naquele dia, de ocorrência de
espaçamentos desnecessários de decolagens na região Brasília; que, no
serviço do depoente, o controle feito é exclusivamente do tráfego militar;
que após cumprir seu turno de serviço o depoente foi liberado, pois não
participava nem do ACC, nem do APP ou dos serviços da Torre; que o
depoente não soube de alguém que tenha sido impedido de entrar ou sair
do CINDACTA; que no dia 30 não foi acionado o plano de reunião no
COpM; que há diferença entre o acionamento do plano de reunião do ACC
e do COpM, pois em cada um o acionamento é feito pela respectiva chefia;
que no COpM foi acionado plano de reunião apenas no dia seguinte. Às
perguntas do Dra. ALINE, respondeu: que o depoente não fazia parte do
serviço de inteligência da Aeronáutica; que o controle aéreo das aeronaves
civis é realizado pelo ACC, APP e Torre; que o COpM trata da Defesa
Aérea; que o COpM foi convocado para dar apoio ao tráfego aéreo civil;
que houve uma tentativa, no mesmo dia 30, mas não foi possível, tendo em
vista a situação instaurada; que no dia seguinte essa convocação existiu;
que os integrantes do COpM ficaram aquartelados e reorganizados para,
uma parte realizar o serviço específico do COpM e a outra parte, realizar o
controle do tráfego aéreo civil; que chegaram a assumir esse controle do
tráfego aéreo civil; que fizeram um controle de fluxo e foram criados
corredores, inexistentes atualmente, para que pudessem normalizar aquele
tráfego; que o depoente é habilitado no controle de tráfego aéreo e já
exerceu essa função anteriormente no tráfego aéreo civil; que para a
realização dessa atividade, por integrantes do COpM no ACC. Foram
escolhidos aqueles que já tinham uma certa habilitação e experiência e,
sobretudo, que já tivessem atuado, de algum modo, no tráfego aéreo civil;
que o CHT (Certificado de Habilitação Técnica) tem prazo de validade e o
CHT do depoente, à época, havia ultrapassado esse prazo, mas nele consta
que o depoente tinha 10 anos de experiência no setor. Às perguntas do Dr.
CARLOS ALBERTO GOMES, respondeu: que o depoente não tem
informação se o tráfego aéreo voltou à normalidade no dia 30 de março;
que o COpM e o ACC distam, aproximadamente, 5 a 10 metros de uma
porta à outra; que o COpM é um órgão restrito, e lá entram apenas os
integrantes do Órgão, que significa que esses integrantes ficam, durante o
trabalho, praticamente isolados dos outros órgãos que funcionam no
prédio."
Foram ouvidas, ainda, as seguintes testemunhas arroladas pelas Defesas:
1. JOSÉ ULISSES FONTENELE FIGUEIRA (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 12,
Doc. 6, fls. 3.094/3.095);
2. Capitão SÉRGIO JOBA (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 12, Doc. 6, fls.
3.097/3.099);
3. Capitão ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA (APM nº 126-09.2009.7.11.0011,
Evento 12, Doc. 6, fls. 3.101/3.104);

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
4. Sgt CARLOS TOMIO SATO (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 12, Doc. 6, fls.
3.106/3.107);
5. Servidor Civil ALBERTO DA CRUZ LIMA (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 12,
Doc. 6, fls. 3.109/3.111);
6. Sgt FRANCISCO COSTA PAIXÃO (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 12, Doc. 6,
fls. 3.117/3.118);
7. MAURÍCIO KREPSKY FAGUNDES (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 12, Doc.
6, fl. 3.120);
8. CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVEIRA (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento
12, Doc. 6, fls. 3.122/3.124);
9. SO PAULO CÉSAR AGUIAR DA COSTA (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 12,
Doc. 7, fls. 3.154/3.155);
10. Sgt WELLINGTON PAMPHILIO DOS SANTOS (APM nº 126-09.2009.7.11.0011,
Evento 12, Doc. 7, fls. 3.156/3.157);
11. Sgt ADRIANO HENRIQUE FARIA (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 12, Doc.
7, fls. 3.159/3.160);
12. Sgt OSCAR AIRES DA SILVA FILHO (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 12,
Doc. 7, fls. 3.162/3.163);
13. Brigadeiro CARLOS VUYK DE AQUINO (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 13,
Doc. 1, fls. 3.219/3.225);
14. Capitão CARLOS AFONSO SOARES DA CONCEIÇÃO (APM nº 126-
09.2009.7.11.0011, Evento 13, Doc. 3, fls. 3.260/3.262);
15. Ministro PAULO BERNARDO SILVA (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 13,
Doc. 4, fls. 3.320/3.323);
16. Tenente Brigadeiro JUNITI SAITO (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 13, Doc.
4, fls. 3.387/3.392);
17. Coronel RONALDO NEY TELLES BELCHIOR OLIVEIRA FILHO (APM nº 126-
09.2009.7.11.0011, Evento 13, Doc. 6, fls. 3.753/3.754);
18. IGOR NÓBREGA OLIVEIRA (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 14, Doc. 2, fls.
3.976/3.977);
19. Tenente Coronel R1 ROBERTO KOJI TANAKA (APM nº 126-09.2009.7.11.0011,
Evento 15, Doc. 7, fls. 4.210/4.211);
20. ERENICE ALVES GUERRA (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 17, Doc. 2, fls.
4.956/4.957); e
21. WALDIR PIRES (fls. 4.433).

Em 4.4.2013, constituiu-se o CEJAer para processar e julgar o Feito (APM nº 126-
09.2009.7.11.0011, Evento 17, Doc. 3, fl. 4.581), em face da promoção ao Oficialato do
Acusado WANDERLEY SANTARONE DE SOUZA (APM nº 126-09.2009.7.11.0011,
Evento 16, Doc. 1, fl. 4.537).

Em 18.8.2015, o Juízo "a quo" converteu o julgamento do Feito em diligências e
determinou a realização do reinterrogatório de todos os Acusados (APM nº 126-
09.2009.7.11.0011, Evento 18, Doc. 1, fls. 5.461/5.466).

Em 10.5.2018, o MPM, em sede de Alegações Finais escritas, requereu, no que
concerne aos Acusados objeto do presente Apelo, as condenações por desclassificação
do delito previsto no art. 149 do CPM (motim), para aquele descrito no art. 283 do CPM
(atentado ao transporte). Em suas palavras (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento
93):

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
"(...) pois restou provado que estavam todos acordados para a realização
do mesmo intento, qual seja, IMPEDIR ou DIFICULTAR a NAVEGAÇÃO
AÉREA procedida no Centro de Controle operacional do CINDACTA I (...)".
Em Alegação Final, a Defesa dos réus, ora Apelados, requereu a improcedência da
Denúncia, com o intuito de absolvê-los, senão vejamos (APM nº 126-09.2009.7.11.0011,
Evento 209), verbis:
"(...) as improcedências das denúncias, nos termos do art. 439 do CPPM,
com as absolvições de todos os acusados com base nos fatos e nas
fundamentações dispostas nestas alegações finais e, especialmente, com
suporte no tópico n° 4.3 (defesa individualizada complementar), haja vista
que não há provas nos autos de que os mesmos praticaram os delitos que
lhe foram imputados na denúncia e/ou nas alegações finais do MPM, nos
termos de toda a fundamentação jurídica.".
Por ocasião dos debates orais ocorridos no julgamento do Feito, em 21.11.2018, o MPM
alterou o pedido deduzido em sede Alegações Finais e requereu a condenação dos
Acusados em questão não mais pelo crime de atentado contra transporte, art. 283 do
CPM, mas pela capitulação inicial constante da Denúncia, o crime de motim, art. 149
do mesmo Diploma Legal (APM nº 126- 09.2009.7.11.0011, Evento 440).

A Defesa dos ora apelados, por sua vez, requereu, também nos debates orais, as suas
absolvições, nos moldes já expostos em sede de alegações escritas (APM nº 126-
09.2009.7.11.0011, Evento 452).

Em 22.11.2018, o CEJAer condenou, por desclassificação, os réus SO MARQUES,
SALLES e TADEU pela prática do crime de atentado contra o transporte, art. 283 do
CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão, sem o benefício da suspensão condicional, a
serem cumpridos em regime inicial aberto e com o direito de apelar em liberdade.
Absolveu, ainda, os Acusados seguintes (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Eventos 440;
452 e 456):

1- Por unanimidade, do delito do art. 149, inciso I, do CPM:
ROBERTO CÉSAR PINTO FERREIRA;
CLEOMAR FRANCISCO DA SILVA;
CRISTIANO CAVALCANTI LOPES;
DANIEL LEÃO TEIXEIRA;
EMERSON ADRIANI DA SILVA BORBA;
JAMIL OLIVEIRA VICENTE;
LUIS ALBERTO DE ALMEIDA;
MOISÉS GOMES DE ALMEIDA;
SIDNEI SEBASTIÃO OLIVEIRA DA SILVA; e
WELLINGTON ANDRADE RODRIGUES.

2- Por maioria (4X1), do delito do art. 149, inciso I, do CPM:
WELLYGTON FÁBIO LIMA DA ROCHA.

3- Por unanimidade, do delito do art. 149, inciso III, do CPM:
ADILSON RIBEIRO DOS SANTOS;
ALBERTINI SOBREIRA XAVIER JÚNIOR;
ALEXSANDRE XAVIER BARROCA;

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
ANDERSON SILVA XAVIER;
ANILDO DE SOUZA CARVALHO;
ANTONIO EVARISTO MARTINS DE PAIVA;
CLEMILSON CAMPOS SANTANA;
CLEYTON BORGES SARAIVA;
DOUGLAS BARROS BEZERRA COUTINHO;
DOUGLAS LOURENÇO XAVIER;
EDSON DA SILVA LIMA;
FABIANO MEDEIROS FUSTINONI;
FELIPE SANTOS DOS REIS;
FLAVIO SÉRGIO GOMES DE MORAIS;
FRANCISCO JOSÉ SOUZA BEZERRA;
JOÃO CARLOS FERREIRA DA FONSECA;
JOÃO RICARDO CORDOVIL DE SOUSA;
JOÃO RICARDO ROBLES NUNES;
LEANDRO ALVES MIO;
LUIZ FERNANDO HILGERT;
MÁRCIO FERREIRA DA SILVA;
MARCO ANTONIO DAMACENA BARBEDO;
MARCO ANTONIO POSSAMAI BUENO;
MARCUS PEREIRA GOMES;
NICOLAU LUIS CHAVES;
OTONIEL FRANCISCO DO NASCIMENTO;
PRISCILA BARBOSA PEREIRA;
REGINALDO ALMEIDA NEGROMONTE;
RODOLPHO PINTO DE OLIVEIRA;
RODRIGO DE SENA BARRETO;
SAMUEL BEZERRA GUIMARÃES;
SIDNEY CARLOS FERREIRA DE SOUSA;
SILVANA BARBOSA FONTENELLE;
STELVIO DA GRAÇA PINHEIRO;
VALDEZ JOSÉ DE SOUZA BARBOSA;
WANDERLEY SANTARONE DE SOUZA;
WANDERLY BENEDITO SOUSA CARVALHO;
WILLIAM GUARINO BATALHA;
WILSON RONALDO DOS SANTOS; e
WYSTERKIMBO SILVA RODRIGUES.

4- Por unanimidade, do delito do art. 283 do CPM:
EDLEUZO SOUZA CAVALCANTE;
CARLOS HENRIQUE TRIFILIO MOREIRA DA SILVA;
DANIEL LEÃO TEIXEIRA;
SIDNEI SEBASTIÃO OLIVEIRA DA SILVA;
WELLINGTON ANDRADE RODRIGUES;
ADILSON RIBEIRO DOS SANTOS;
ALBERTINI SOBREIRA XAVIER JÚNIOR;
ALEXSANDRE XAVIER BARROCA;
ANILDO DE SOUZA CARVALHO;
ANTONIO EVARISTO MARTINS DE PAIVA;
CLEYTON BORGES SARAIVA;
DOUGLAS LOURENÇO XAVIER;

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
EDSON DA SILVA LIMA;
FABIANO MEDEIROS FUSTINONI;
FLAVIO SÉRGIO GOMES DE MORAIS;
FRANCISCO JOSÉ SOUZA BEZERRA;
JOÃO CARLOS FERREIRA DA FONSECA;
JOÃO RICARDO CORDOVIL DE SOUSA;
JOÃO RICARDO ROBLES NUNES;
LUIZ FERNANDO HILGERT;
MÁRCIO FERREIRA DA SILVA;
MARCO ANTONIO DAMACENA BARBEDO;
MARCUS PEREIRA GOMES;
OTONIEL FRANCISCO DO NASCIMENTO;
PRISCILA BARBOSA PEREIRA;
RODOLPHO PINTO DE OLIVEIRA;
SILVANA BARBOSA FONTENELLE;
VALDEZ JOSÉ DE SOUZA BARBOSA;
WANDERLEY SANTARONE DE SOUZA;
WILLIAM GUARINO BATALHA; e
WILSON RONALDO DOS SANTOS.

5- Por maioria (4X1), do delito do art. 283 do CPM:
CLEOMAR FRANCISCO DA SILVA;
CRISTIANO CAVALCANTI LOPES;
EMERSON ADRIANI DA SILVA BORBA;
JAMIL OLIVEIRA VICENTE;
LUIS ALBERTO DE ALMEIDA;
MOISÉS GOMES DE ALMEIDA;
ANDERSON SILVA XAVIER;
CLEMILSON CAMPOS SANTANA;
DOUGLAS BARROS BEZERRA COUTINHO;
FELIPE SANTOS DOS REIS;
LEANDRO ALVES MIO;
MARCO ANTONIO POSSAMAI BUENO;
NICOLAU LUIS CHAVES;
REGINALDO ALMEIDA NEGROMONTE;
RODRIGO DE SENA BARRETO;
SAMUEL BEZERRA GUIMARÃES;
SIDNEY CARLOS FERREIRA DE SOUSA;
STELVIO DA GRAÇA PINHEIRO;
WANDERLY BENEDITO SOUSA CARVALHO; e
WYSTERKIMBO SILVA RODRIGUES.

A Sentença registrou a dinâmica dos fatos da maneira seguinte (APM nº 126-
09.2009.7.11.0011, Evento 456):
"Para melhor compreensão do contexto ao qual se insere as condutas
praticadas pelos controladores de tráfego aéreo do CINDACTA-I no dia 30
de março de 2007, que são objetos dessa Ação Penal, faz-se mister
visualizar o início da insatisfação desses militares com o sistema de
controle de tráfego aéreo sob a gerência militar, que aconteceu a partir do
acidente da aeronave da GOL transportes aéreos, ocorrido em 29 de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
setembro de 2006, quando ficou constatado, segundo os controladores,
evidentes falhas nos equipamentos e deficiências de pessoal, motivos esses
considerados como contribuintes para a colisão no ar entre uma aeronave
Legacy 600 e um Boeing 737 da GOL, sendo que este veio a colidir com o
solo, causando a morte dos seus 154 passageiros.
Segundo os controladores (reinterrogatório do Sargento WELLINGTON
Andrade Rodrigues - presidente da Associação Brasileira de Controladores
de Tráfego Aéreo - ABCTA - págs. 147-150 do evento 20 - arq. 1- INTERR),
inúmeros eram os óbices da classe, como por exemplo, a falta de pessoal,
problemas técnicos apresentados nos equipamentos, entre outros, sendo
que após o acidente da GOL, a classe de controladores ficou em destaque
perante toda sociedade.
Diante desses fatos, os controladores iniciaram um movimento
reivindicatório silencioso, evidenciados na aplicação operacional
desnecessária de espaçamentos entre as decolagens, ocorridas nos
feriados de 12 de outubro e de finados daquele ano de 2006, o que
ocasionou grandes atrasados e cancelamentos de voos já naquela data.
Uma das reivindicações mais latentes dos controladores era a de
desmilitarizar o setor, com a criação de uma carreira civil da atividade de
controle de tráfego aéreo, prevendo maiores salários e condições de
trabalho. Sobre isso, é fato que houve a intenção do Governo Federal em
analisar a viabilidade da carreira, por meio da formação de um grupo
interministerial, porém, tal grupo nunca chegou a se formar (depoimento
do Ministro da Defesa à época WALDYR PIRES - fls. 4.433).
O ápice do movimento ocorreu na data de 30 de março de 2007, data em
que houve uma cerimônia militar no CINDACTA-I em comemoração ao dia
do Especialista e ao dia mundial do Meteorologista.
Naquele dia 30 de março de 2007, as 08h30minh, o Comandante da
Aeronáutica, Tenente Brigadeiro JUNITI SAITO, foi informado pelos
assessores da área de inteligência sobre uma mobilização, algo como
aquartelamento voluntário de controladores de voo, de que poderia
culminar na paralisação da navegação aérea na área do CINDACTA-I, em
Brasília-DF. Disse que já havia certo movimento dos controladores
voltados à desmilitarização do Setor. O Comandante da Força telefonou ao
Comandante do CINDACTA-I, então Coronel Carlos Vuyk de AQUINO, e
lhe passou as informações e solicitou que monitorasse a situação
(depoimento do Ten. Brig. SAITO, nas págs. 134-135 do evento 13 - arq. 4-
DILIGÊNCIAS).
As 11h, estava prevista uma cerimônia militar alusiva ao dia do
Especialista e ao dia da Meteorologia Mundial, e os militares escalados
compareceram ao CINDACTA-I para a formatura. Após, houve um
churrasco de confraternização (Nota de Serviço 01/SCS juntada nas págs.
5-10 do evento 4 - arq. 4-IPM).
As 12h, um grupo de controladores de voo que estava de serviço ensaiou
uma greve de fome, dentro do Centro de Operações Integradas (COI) do
CINDACTA-I (depoimento do Cel. RAULINO, nas págs. 31-32 do evento 11
- arq. 2-INQUIRIÇÃO).
Um pouco antes do almoço, o Coronel AQUINO telefonou para o
Brigadeiro SAITO, e informou sobre uma permanência anormal de
militares dentro do CINDACTA-I (depoimento do Ten. Brig. SAITO, na pág.
135 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
Por volta das 14h, o Comandante da Força reuniu-se com o Comandante do
CINDACTA-I e lhe pediu que reunisse os controladores que estavam no
quartel e mostrasse que aquele tipo de conduta não estava prevista no
Regulamento, e que conscientizasse os militares sobre as vantagens da
carreira militar.
(...) pediu ao Coronel AQUINO que reunisse os controladores, lhes
mostrasse que aquele tipo de atitude não estava prevista não regulamento
da Força, que não consagrava o aquartelamento voluntario, mostrar aos
controladores as vantagens da vida militar com a possibilidade de se
aposentar com salário integral, assistência ã saúde, estabilidade, e pedisse
que se retirassem para suas casas aqueles que não estavam de serviço (...).
(Depoimento do Ten. Brig. SAITO, na pág. 135 do evento 13 - arq. 4-
DILIGÊNCIAS).
As 15h, o Major JARBAS de Oliveira Pinto, Chefe do COI, foi à sala de
estar do 1º andar do COI, e percebeu que o número de militares
controladores presentes era bem superior ao que rotineiramente se via.
Determinou ao Tenente JORGE Luiz de Oliveira (Chefe da Sala) que
anotasse o nome de todos os presentes. Quarenta e sete (47) nomes foram
anotados, e alguns militares saíram da sala antes de serem anotados.
"(...) após ministrado brifin operacional, às 14h, transcorrido sem
intercorrências, tendo, posteriormente, avisado ao Major Jarbas que havia
muita gente nas dependências do COI; que o Major Jarbas determinou que
o depoente fosse com ele até a sala de estar para anotar o nome dos que lá
se encontrava e não estivessem de serviço, tendo o Major se dirigido um
pouco antes para o local, sendo certo que ao chegar na sala o depoente tal
Major não mais lá estava e o depoente cumpriu a ordem recebida e
começou a listar todos os controladores que nela se encontravam, tendo
anotado cerca de 50 nomes, quando o Major Bublitz o interrompeu,
solicitando que todos se dirigissem à sala de reunião para uma reunião
com o Comandante do CINDACTA I, o Cel Aquino". (Depoimento do Ten.
JORGE, na pág. 33 do evento 1 - arq. 4-IPM).
As 15h40minh teve início reunião na sala de briefing em que estiveram
presentes os militares que não estavam escalados para o serviço. A reunião
foi conduzida pelo Comandante do CINDACTA-I, que repassou as
recomendações do Comandante da Força aos controladores, e também
solicitou aos que não estivessem de serviço que deixassem o quartel.
Poucos controladores de voo atenderam à orientação do Coronel AQUINO,
e a maioria permaneceu no local:
"(...) recebeu a orientação para evitar confronto e mostrar aos
controladores as vantagens da vida militar e. os problemas consequentes
de um movimento daquela natureza; que o depoente fez a reunião na sala
de briefing; que a sala estava lotada com todas as cadeiras ocupadas e
várias pessoas de pé (...) lembra que na reunião, seguindo orientação do
Comandante, enalteceu as vantagens da vida militar e mostrou as
consequências daquele tipo de reunião pretendida pelos controladores, e
que tais consequências seriam enviadas para a Justiça Militar, finalizando
por recomendar a todos aqueles que não estivessem escalados para o
serviço, para se retirarem para suas casas; que pelo que o depoente sabe,
ninguém aceitou a recomendação feita; que até aquele momento, o
depoente não havia dado nenhuma ordem aos controladores, e entende
que não havia condições de prendê-los." (Depoimento do Brig. AQUINO, na

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
pág. 26 do evento 13 - arq. 1-INQUIRIÇÃO).
"(...) estava presente e assistiu a reunião do Coronel AQUINO com os
controladores naquela tarde; que pelo que o depoente lembra o Coronel
AQUINO, após falar muito, orientou aqueles que não estavam de serviço,
que retornassem às suas casas (...)". (Depoimento do Maj. JARBAS, na pág.
89 do evento 11 - arq. 2-INQUIRIÇÃO).
As 16h21minh terminou a reunião com o Coronel AQUINO, mas os
controladores permaneceram no local discutindo de forma acalorada, e
foram interrompidos pelo Major JARBAS, que esteve no local.
"que a última vez que passou pela sala antes da paralisação, os
supervisores estavam reunidos na sala de estar; que o depoente foi ver
qual era o teor da reunião, e quando abriu a porta disseram que a reunião
já estava encerrada". (Depoimento do Maj. JARBAS, na pág. 86 do evento
11 - arq. 2-INQUIRIÇÃO).
As 17h30minh o Major JARBAS acionou o Plano de Reunião, sem
autorização do Comandante do CINDACTA-I, fato que contribuiu para a
aglomeração ainda maior de militares dentro do quartel.
"(...) lembra que foi acionado o plano de reunião após a paralisação do
tráfego; que isso ocorreu após ás 19 horas." (Depoimento do Maj. JARBAS,
na pág. 89 do evento 11 - arq. 2-INQUIRIÇÃO).
"(...) que foi o depoente quem acionou o plano de reunião; que salvo
engano foi o Maj. JARBAS que determinou ao depoente acionar o plano de
reunião; que o plano de reunião consiste em reunir o efetivo; que foi uma
determinação e o depoente não sabe a finalidade naquele momento."
(Depoimento do Cap. ROBSON CARLOS, na pág. 12 do evento 12 - arq. 6-
INQUIRIÇÃO).
"(...) que o depoente não deu ordem impeditiva da saída da sede do
CINDACTA-1 das pessoas que ali se encontravam e desconhece a
existência de tal ordem; que como o depoente havia recomendado a todos
que saíssem, que fossem para suas casas, não haveria o menor sentido
impedir a saída dessas pessoas da sede daquela Organização."
(Depoimento do Brig. AQUINO, na pág. 29 do evento 13 - arq. 1-
INQUIRIÇÃO).
As 18h, os Supervisores setoriais que estavam de serviço, dentre os quais o
SO MARQUES, o Sgt ROBERTO e o civil ESPÍNDOLA, se reuniram a
portas fechadas na sala de leitura, e decidiram radicalizar o movimento,
decretando a suspensão de todas as decolagens nos seus respectivos
setores, impedindo a navegação aérea por instrumento. Àquela hora os
controladores já praticavam certo controle de fluxo de tráfego aéreo,
atrasando decolagens e causando transtorno nos pousos (depoimento do
Brig. AQUINO, na pág. 26 do evento 13 - arq. 1-INQUIRIÇÃO).
As 18h44minh, os controladores do turno suspenderam todas as
decolagens.
'(...) a suspensão das decolagens ocorreu aproximadamente às 18h30 ou
18h40, e o depoente foi de imediato informado daquele fato.' (Depoimento
do Brig. AQUINO, na pág. 26 do evento 13 - arq. 1- INQUIRIÇÃO).
'(...) então o depoente saiu do ACC e foi chamado pelo superior de dia,
dizendo que o supervisor da Região RIO havia determinado a suspensão
das decolagens; que o depoente voltou, falou com o chefe de sala, Tenente
JORGE, salvo engano, perguntado se havia motivo operacional para a
suspensão de decolagens, e o Tenente respondeu que não havia.'

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
(Depoimento do Maj. JARBAS, na pág. 89 do evento 11 - arq. 2-
INQUIRIÇÃO).
'(...) nem JAMIL, nem MARQUES informaram ao depoente, previamente,
acerca da iminência da suspensão das decolagens.' (Depoimento do Maj.
BUBLITZ, na pág. 93 do evento 11 - arq. 2- INQUIRIÇÃO).
A paralisação dos voos e o ingresso dos controladores grevistas no interior
da Sala do Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Brasília (ACC-BS)
obrigou muitos dos militares, embora contra a vontade, a aderir ao
movimento (Depoimento do Brig. AQUINO, nas págs. 26-31 do evento 13 -
arq. 1-INQUIRIÇÃO).
As 18h50minh, controladores de Brasília passaram a ligar para as torres
de controle das demais regiões do país, retransmitindo a decisão de
paralisar o sistema, conforme registrado nos áudios dos consoles
(Depoimento do SO SALLES, na pág. 181 do evento 28 - arq. 9-DENUNCIA
e do SO GUTEMBERG, na pág. 121 do evento 11 - arq. 2-INQUIRIÇÃO).
Ainda naquele final de tarde, segundo disse o Brigadeiro SAITO, o
Brigadeiro RAMON Borges Cardoso, Diretor Geral do Departamento de
Controle do Espaço Aéreo (DECEA), pediu ao então Coronel AQUINO que
chamasse os controladores mais antigos para conversar com ele.
'(...) que o depoente sabendo da paralisação do sistema de controle de
tráfego aéreo, pediu ao Maj.- Brig. RAMON Diretor do DCEA, que se
encontrava no local, para se reunir com os controladores mais antigos e
tentar reverter àquela situação; que o Maj.-Brig. RAMON pediu ao Coronel
AQUINO que chamasse os controladores mais antigos para com ele
conversarem; que o Coronel AQUINO foi até o Centro de Controle e pediu
que os controladores mais antigos fossem se reunir com o Maj.-Brig.
RAMON, sabendo o depoente, posteriormente, através do Maj.-Brig.
RAMON, que as palavras do Coronel AQUINO, não houve qualquer reação
dos controladores, ficando todos parados, até o momento em que um 2º
Sgt, FABIO LIMA, se manifestou dizendo que dali ninguém sairia (...)'.
(Depoimento do Ten. Brig. SAITO, na pág. 135 do evento 13 - arq. 4-
DILIGÊNCIAS).
As 20h25minh o Coronel AQUINO convocou os quatro controladores mais
antigos para conversar com o Brigadeiro RAMON, mas o Sgt FÁBIO LIMA,
que estava ali naquele momento, respondeu ao Coronel AQUINO, seu
superior funcional e hierárquico "que ninguém iria, que estão todos ali
reunidos, e que se tal autoridade quiser conversar com eles, que se dirija à
sala do ACC", conduta que configuraria Desrespeito a Superior.
'(...) que posteriormente o depoente foi à sala do ACC chamar os quatro
controladores mais antigos para a reunião prevista com o Maj.-Brig.
RAMON, não tendo sucesso (...)'. (depoimento do Brig. AQUINO, na pág.
30 do evento 13 - arq. 1-INQUIRIÇÃO, depoimento do. Brig. SAITO, na
pág. 135 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS e do Maj. JARBAS, nas págs.
92-93 do evento 11 - arq. 2-INQUIRIÇÃO).
O Brigadeiro RAMON ligou para o Brigadeiro SAITO dizendo que deveria
tomar uma medida disciplinar contra os controladores, tendo o
Comandante da Força dito que não o fizesse porque ele, Comandante da
Força, iria fazê-lo, tendo em vista a situação caótica na qual se
encontravam os aeroportos do Brasil, com centenas de milhares de
pessoas impedidas de viajar.
'(...) imaginando possível necessidade de alguma medida mais drástica, o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
depoente pediu a presença de representantes do MPM no local, lá
chegando a Dra. IONE DE SOUSA CRUZ e a Dra. ANA CAROLINA
SCULTORI TELES RIBEIRO; que após tomar conhecimento da reação dos
controladores, diante do convite feito para conversarem com o Maj.-Brig.
RAMON, este telefonou ao depoente, dizendo que deveria tomar uma
medida disciplinar contra os controladores, tendo o depoente dito ao Maj.-
Brig. RAMON que não o fizesse, porque ele (depoente) iria fazê-lo, tendo
em vista a situação caótica na qual se encontravam os aeroportos do
Brasil, com centenas de milhares de passageiros impedidos de viajar; que
o depoente dirigiu-se então ao CINDACTA-1'. (Depoimento do. Brig.
SAITO, na pág. 135 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS).
O Comandante SAITO dirigiu-se ao CINDACTA-I e quando estava próximo
da entrada do VI COMAR, recebeu uma ligação do General FÉLIX, então
Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
(GSI-PR), pedindo que comparecesse ao gabinete do GSI para uma
reunião.
'(...) quando estava próximo da entrada do COMAR, recebeu uma ligação
do Gen. FÉLIX do Gabinete Institucional da Presidência da República,
pedindo que ali comparecesse para uma reunião; que o depoente dirigiu-se
imediatamente para a reunião com o Gen. FÉLIX.'(depoimento do. Brig.
SAITO, nas págs. 135-136 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS).
O Comandante da Força Aérea foi ao Palácio do Planalto, onde se reuniu
com o General FÉLIX, com o então Ministro GILBERTO CARVALHO, com o
então Ministro PAULO BERNARDO, e com a Secretária Executiva da Casa
Civil à época, ERENICE GUERRA (depoimento do. Brig. SAITO, nas págs.
135-136 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS e do Ministro PAULO
BERNARDO, nas págs. 59-60 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS).
Nesse momento, o então Presidente da República LULA estava a bordo de
um avião, com destino ao exterior (depoimento do. Brig. SAITO, nas págs.
135-136 do evento 13 - arq. 4- DILIGÊNCIAS e do Ministro PAULO
BERNARDO, nas págs. 59-60 do evento 13 - arq. 4- DILIGÊNCIAS).
O Presidente da República designou o então Ministro PAULO BERNARDO
para entrar em contato com os controladores e tentar restaurar o sistema
de tráfego aéreo o mais rápido possível (depoimento do Ministro PAULO
BERNARDO, na pág. 60 do evento 13 - arq. 4- DILIGÊNCIAS).
O Comandante SAITO disse que pretendia dar voz de prisão aos
controladores, mas houve impedimento de tomar essa medida, pois o então
Presidente LULA havia designado o então Ministro PAULO BERNARDO
para ir ao local negociar com os controladores e encerrar o problema. A
palavra de ordem era evitar o confronto(...).
'(...) antes de ser chamado para a reunião no Palácio Presidencial,
pretendia dar voz de prisão aos controladores, tendo em vista que haviam
se recusado, conjuntamente, a obedecer ao superior; que houve um
impedimento a essa prisão, porque o presidente LULA determinou ao
Ministro PAULO BERNARDO que fosse ao local negociar com os
controladores para encerrar aquele problema.' (Depoimento do Brig.
SAITO, nas págs. 135-136 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS).
'(...) telefonaram ao Presidente LULA, que se encontrava a bordo de um
avião, em viagem para o exterior, sendo então decidido que seria
efetivamente conveniente a presença de alguém estranho à Aeronáutica,
sendo então o depoente escolhido; que naquela ocasião foi pensado que,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
em princípio, a Aeronáutica decretaria a prisão dos controladores, o que
legalmente não seria contestável, mas que na prática, impediria o retorno
imediato à situação de normalidade; que isso ocorreu já em torno de 19
horas, quando, crê o depoente, já haviam sido suspensas as decolagens;
que até cerca de 21 horas ainda estavam no Gabinete do Gen. FELIX; que
de acordo com as orientações feitas pelo Presidente LULA ficou decido que
a Dra. ERENICE GUERRA acompanharia o depoente até o CINDACTA I;
que não sabe ao certo a hora que chegou no CINDACTA-1, mas acredita
que foi logo após às 21 horas; que o Brig. SAITO foi avisado da ida do
depoente ao CINDACTA-1 (...)'. (Depoimento do Ministro PAULO
BERNARDO, nas págs. 59-60 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS).
As 22h07minh chegaram ao local o então Ministro do Planejamento,
PAULO BERNARDO, e a então Secretária Executiva da Casa Civil,
ERENICE GUERRA. Foram recebidos pelo Brigadeiro SAITO e Oficiais,
mas estes se retiraram do local e a reunião ocorreu somente com os
controladores graduados, sem a presença de Oficiais.
'(...) que quando entraram no CINDACTA-1, foram acompanhados alguns
oficiais, mas depois, os controladores pediram para falar com o depoente e
com a Dra. ERENICE, e os oficiais se retiraram, deixando-os a sós (...) o
clima estava um pouco tenso e algumas pessoas, talvez, com os ânimos
mais exaltados, mas a conversa se desenrolou normalmente; que a reunião
ocorreu na sala do ACC; que o depoente verificou que havia uma roda de
pessoas muito distantes e pediu que se aproximassem para que a conversa
fosse mantida; que então o depoente se apresentou aos controladores,
dizendo ter sido incumbido pelo Presidente da República para atuar
naquela questão, com o objetivo de restabelecer o movimento aéreo no
Brasil (...).' (Depoimento do Ministro PAULO BERNARDO, nas págs. 59-62
do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS).
'(...) no dia 30 de março de 2007 a depoente esteve no local dos fatos,
acompanhando o Ministro PAULO BERNARDO, eis que era a Secretaria
Executiva da Casa Civil da Presidência da República; que o Ministro
PAULO BERNARDO sinalizou com uma espécie de desconsideração de
punições futuras (...) os fatos envolviam uma situação complicada, eis que
lidava com militares; que a finalidade da conversa era para que esses
militares, que exerciam certa liderança, dialogassem com os demais
colegas, a fim de convencê-los a normalizar a situação; que na conversa foi
abordada a questão sobre a parcimônia e tranquilidade com que seria
abordado o tema da desmilitarização; que nessa conversa a depoente
mencionou que o Governo pedia a ajuda deles para conversar com os
demais colegas de forma a retomar e normalizar a situação o mais rápido
possível, o que de fato ocorreu.' (Depoimento Secretária Executiva
ERENICE GUERRA, nas págs. 3-4 do evento 17 - arq. 2-INQUIRIÇÃO).
À meia-noite, a negociação foi encerrada, diante de uma Minuta de
Negociação, assinada pelo então Ministro PAULO BERNARDO e pela então
Secretária Executiva ERENICE GUERRA, recebido como vitória pelos
controladores de voo.
'(...) iniciou a reunião com os controladores, estes possuíam uma pauta de
reivindicações, mas não poderiam ser aceitas integralmente, e em
consequência, foi feita uma negociação e redigido e assinado um
documento, estabelecendo aquilo que poderia ser perseguido para dar fim
aquela situação.' (Depoimento do Ministro PAULO BERNARDO, nas págs.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
59-62 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS).
'(...) não se lembra, com exatidão, mas é possível que tenha assinado uma
minuta de negociação com data do dia 30 de março de 2007, juntamente
com o Ministro PAULO BERNARDO SILVA'. (Depoimento Secretária
Executiva ERENICE GUERRA, nas págs. 3-4 do evento 17 - arq. 2-
INQUIRIÇÃO).
No Acordo (Minuta de Negociação juntada na pág. 69 do evento 13 - arq.
4-DILIGENCIAS), assinado pelo então Ministro do Planejamento PAULO
BERNARDO, e pela Secretária Executiva da Casa Civil à época, ERENICE
GUERRA, fica nítido o caráter reivindicatório do movimento político dos
BCT, verbis:
'Brasília, 30 de março de 2007
MINUTA DE NEGOCIAÇÃO
O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Secretária-
Executiva da Casa Civil da Presidência da República comprometem-se com
os seguintes itens de negociação a respeito do controle de tráfego aéreo:
1. O Governo Federal fará a revisão dos atos disciplinares, tais como
transferências, afastamento e outros, envolvendo representantes de
associações de controladores de tráfego aéreo, ocorridos nos últimos seis
meses, assim como assegura que não serão praticadas punições em
decorrência da manifestação ocorrida no dia 30.03.2007;
2. Abrir um canal permanente de negociação com representantes,
inclusive de controladores militares, para o aprimoramento do tráfego
aéreo brasileiro, tendo como referência do início dos trabalhos a
implantação gradual de uma solução civil, a partir de terça-feira, 03 de
abril de 2007.
3. Abrir um canal de negociação sobre remuneração dos controladores
civis e militares a partir de terça feira, 03 de abril de 2007.
PAULO BERNARDO SILVA
ERENICE GUERRA'
Após a negociação, a paralisação chegou ao fim e o tráfego aéreo passou a
ser normalizado gradativamente.
'(...) as decolagens foram retomadas aproximadamente à 0h30 do dia 31,
após a conversa mantida com o Ministro PAULO BERNARDO; que, tendo
sido Comandante do CINDACTA-1 e do CINDACTA-1, nunca o depoente
havia recebido autoridades políticas para fins de orientação do trabalho e
não apenas como visita.' (Depoimento do Brig. AQUINO, na pág. 26 do
evento 13 - arq. 1-INQUIRIÇÃO).
Como se vê, a paralisação teve características de movimento político-
sindical, cuja solução foi também política e não nos moldes dos Estatutos e
Regulamentos Militares."
Especificamente no tocante à conduta dos Acusados, assim dispôs a Sentença (APM nº
126- 09.2009.7.11.0011, evento 456), verbis:
'"Suboficial LUIZ MARQUES
O militar foi denunciado no artigo 149, inciso I, c/c artigo 53, caput, ambos
do Código Penal Militar, por ter se reunido no CINDACTA-I com o
Suboficial TADEU, Suboficial SALLES, Sargento ROBERTO e Sargento
FÁBIO LIMA, e em coautoria com esses militares, na condição de
Supervisor do Centro de Controle de Brasília, ter descumprido o "modelo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
operacional" e determinado à paralisação do tráfego aéreo na região Rio
de Janeiro do CINDACTA-I.
Em Alegações Escritas (evento 209), a Defesa requereu a absolvição do
acusado com fundamento no artigo 439, "c" do Código de Processo Penal
Militar, e, alternativamente, requereu a desclassificação da conduta para o
artigo 324 do CPM, com a consequente decretação da extinção da
punibilidade, com suporte no inciso IV do artigo 123 do CPM.
Nas Alegações Orais em Plenário (evento 439), o Ministério Público Militar
requereu a condenação como incurso no artigo 149, inciso I do Código
Penal Militar, combinado com o artigo 53, caput, do mesmo diploma.
No dia dos fatos, o militar estava de serviço como Supervisor da Região RJ
do ACC-BS, no turno das 14h às 21h30minh, conforme demonstra a escala
de serviço juntada na pág. 1 do evento 1 - arq. 7-IPM.
No interrogatório (págs. 122-126 do evento 29 - arq. 3-APENSO), disse que
assumiu o serviço as 14h, e neste momento já havia um número elevado de
controladores na sala do ACC. Não determinou a saída do recinto dos
militares que tumultuavam o serviço, não solicitou ao Major BUBLITZ, que
era o Superior-de-dia, a retirada dos militares do local, e mesmo assim,
sem informar a seus superiores, suspendeu as decolagens do Controle RIO
em razão da invasão de militares, alegando que o tumulto comprometia a
segurança das aeronaves.
Por volta das 18h05minh, esteve na sala de leitura para fazer a
coordenação com os supervisores de outras regiões, em razão das
suspensões dos voos. Ali se encontrou com o Sargento ROBERTO,
supervisor da região Brasília e com o Civil ESPÍNDOLA, supervisor da área
São Paulo, e durante esse encontro, o Major JARBAS adentrou ao local e
lhe orientou a voltar para o seu posto de serviço.
Em seu reinterrogatório (págs. 130-132 do evento 20) alegou que o Modelo
Operacional era omisso em relação à suspensão das decolagens causado
por tumulto na sala de controle. Disse que informou a suspensão dos voos
ao Tenente JORGE (Chefe da sala), ao Tenente ROBSON e ao Major
BUBLITZ (Superior-de-dia), mas, ao ser questionado pelo Major BUBLITZ
sobre quem teria ordenado a suspensão, não assumiu a autoria, e disse
que "o pessoal suspendeu as decolagens".
Suboficial FLORISVALDO SALLES
O militar foi denunciado no artigo 149, inciso I, c/c artigo 53, caput, ambos
do Código Penal Militar, porém em Alegações Escritas (evento 93), o
Ministério Público Militar requereu a desclassificação para o crime de
Atentado ao Transporte, previsto no artigo 283 do CPM por entender que
no dia dos fatos, o militar seguiu a suspensão deflagrada pelo Suboficial
Luiz Marques e suspendeu todas as decolagens de aeronaves no Controle
de Aproximação (APP-BS), impedindo e dificultando a navegação aérea
nesse setor, além de ter negado ao Major JARBAS, Oficial de serviço, o
recebimento no aeroporto de Brasília da "Força Aérea Um", que estava
transportando o Vice-Presidente.
Em Alegações Escritas (evento 209), a Defesa requereu a absolvição do
acusado com fundamento no artigo 439, "c" do Código de Processo Penal
Militar e, alternativamente, a absolvição com base no artigo 42, inciso III
do CPM.
Nas Alegações Orais em Plenário (evento 439), o Ministério Público Militar
requereu a condenação como incurso no artigo 149, inciso I do Código

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
Penal Militar, combinado com o artigo 53, caput, do mesmo diploma.
No dia dos fatos, o militar estava de serviço como Supervisor do APP-BS, e
chegou ao quartel por volta das 13h30minh (pág. 6 do evento 1 - arq. 10-
IPM).
No Inquérito Policial Militar (págs. 6-7 do evento 1 - arq. 10-IPM), disse
que não participou de nenhuma reunião que envolveu os supervisores do
ACC, e ressaltou que o Modelo Operacional não o permitia sair do APP.
Soube da suspensão das autorizações de decolagens por um militar do
ACC, e repassou a informação à Torre de Controle. Solicitou, também, ao
Supervisor do APP de Anápolis/Goiás, que suspendesse as decolagens
daquele local para Brasília, preocupado com a lotação do pátio de
aeronaves da Capital Federal.
Disse que suas decisões ocorreram após as 18h e foram técnicas, baseadas
no Modelo Operacional do APP, que prevê a possibilidade do supervisor
suspender as decolagens. Não deu ciência ao Superior-de-Dia das suas
decisões porque acreditou que o ACC já havia informado o Oficial.
Foi chamado ao COI para conversar com o Coronel AQUINO, no ACC, e
quando chegou ao local, viu o Sargento FÁBIO LIMA conversando com o
Coronel, que logo saiu do recinto.
Notou um número excessivo de pessoas na porta do APP, porém, ressaltou
que isso não interferiu no trabalho do controle de tráfego aéreo, e
continuou a receber aeronaves, controlou a decolagem do avião do então
Vice-Presidente e outras que transportavam órgãos vitais para transplante.
Em seu interrogatório (págs. 127-130 do evento 29 - 3-INTERR), disse que
a sala onde realizava as atividades de supervisor do APP localizava-se ao
lado das salas dos controles das regiões do ACC, e percebeu naquele dia
um número elevado de controladores na sala de estar do CINDACTA.
Relatou que à noite, várias pessoas entraram na sala de controle e ficaram
ali paradas, por trás dos consoles, porém, ressaltou que as pessoas não
interferiram no trabalho realizado naquele centro de controle.
Apesar da presença pacífica de outros controladores no centro de controle
do CINDACTA, não sabe dizer o porquê da determinação de suspender as
decolagens ocorrida naquele dia. Disse que é diabético, e naquele
momento, com pressão e dor na cabeça, indagou-se sobre a segurança e o
que fazer.
Consignou que no Modelo Operacional há previsão de suspensão de
decolagens, no caso de emergência, e a comunicação sobre esse
procedimento deve ser imediata ao Superior-de-Dia, o qual decide manter
a suspensão ou desautorizá-la, conforme o caso. Disse ainda que o Modelo
Operacional prevê a comunicação ao chefe imediato, no caso daquele dia,
era o Tenente PAULO, ou ao chefe de sala, que também é um Oficial.
Contatou o Supervisor de Anápolis naquele dia e sugeriu que fosse
determinada a suspensão das decolagens daquele local, até que fosse
apurado o que estava ocorrendo.
Disse que foi indagado pelo Major JARBAS "se autorizava uma aeronave
decolar de São Paulo para Brasília", e perguntou ao Oficial sobre o que se
tratava, mas o Major questionouo-o novamente, e respondeu que não.
Achou a pergunta incoerente, pois não caberia a ele autorizar decolagem
do aeródromo de São Paulo, e que em nenhum momento o Major JARBAS
informou que se tratava do Força Aérea Zero Um.
Soube que o então Coronel AQUINO havia chamado os mais antigos para

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
uma reunião no ACC, e quando lá chegou, notou que o Coronel estava
conversando com o Sargento FÁBIO LIMA, rodeado por outros Sargentos.
O acusado notou que todos estavam tensos e nervosos, e escutou o Coronel
AQUINO dizer ao Sargento FÁBIO LIMA: "então está bem", e saiu do ACC
logo em seguida. Após isso, o acusado voltou ao APP. Disse, por fim, que os
controladores mais antigos que estavam na reunião era o Suboficial
MARQUES, Suboficial TADEU.
O acusado foi dispensado do seu reinterrogatório, conforme Decisão do
Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica, que atendeu ao pedido da
Defesa para não realizar o ato em razão de doença grave acometida pelo
acusado (págs. 3-5 do evento 19 - arq. 2- INTERROGATÓRIO).
Suboficial JOSÉ TADEU TAVARES
O militar foi denunciado no artigo 149, inciso I, c/c artigo 53, caput, ambos
do Código Penal Militar, porém em Alegações Escritas (evento 93), o
Ministério Público Militar requereu a desclassificação para o crime de
Atentado ao Transporte, previsto no artigo 283 do CPM por entender que
no dia dos fatos, o militar seguiu a suspensão deflagrada pelo Suboficial
Luiz Marques e manteve suspensa todas as decolagens de aeronaves nas
regiões do ACCBS, impedindo e dificultando a navegação aérea em todos
os setores do CINDACTA-I.
Em Alegações Escritas (evento 209), a Defesa requereu a absolvição do
acusado com fundamento no artigo 439, "c" do Código de Processo Penal
Militar e, alternativamente, a absolvição com base no artigo 42, inciso III
do Código Penal Militar, e também, alternativamente, a desclassificação da
conduta para o artigo 324 do Código Penal Militar, com a consequente
decretação da extinção da punibilidade, com suporte no artigo 123, inciso
IV do CPM.
Nas Alegações Orais em Plenário (evento 439), o Ministério Público Militar
requereu a condenação como incurso no artigo 149, inciso I do Código
Penal Militar, combinado com o artigo 53, caput, do mesmo diploma.
No interrogatório (págs. 207-210 do evento 29 - arq. 3-INTERR), disse que
era o Supervisor de Equipe naquele dia e chegaram ao ACC as 13h50minh.
Sua função era a de manter a regularidade da parte operacional e resolver
qualquer problema de ordem técnica ou administrativa do Centro.
Notou a presença anormal de pessoas no ACC, e entre 17h e 17h30minh
muitos começaram a adentrar na sala do ACC, e o barulho começou a
incomodar os controladores de voo. Afirmou que o Coronel RAULINO
permaneceu na sala até às 16h, sendo que até este horário não houve
problema grave com o excesso de gente dentro da sala. Disse que o Major
BUBLITZ também se encontrava no local, mas nenhuma providência foi
tomada em relação à presença de militares que não estavam de serviço
naquele local.
Por volta das 18h50minh surgiram ordens para suspensão das decolagens.
Estava ao lado do Major BUBLITZ e do Tenente JORGE quando recebeu
informação da suspensão de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, do
civil ESPÍNDOLA, controlador que era o Supervisor da área São Paulo do
ACC-BS, que justificou a medida em razão da segurança.
Soube do Suboficial Luiz MARQUES que as decolagens de aeronaves do
Galeão (RJ) estavam suspensas, e pelo Sargento ROBERTO de que a região
Brasília também estava na mesma condição de suspensão.
Viu os supervisores na maior parte do tempo no local de serviço, e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
considera que se houve reunião deles para decidir sobre a suspensão, isso
ocorreu de forma rápida, a ponto de não ter sido perceptível a ausência
deles da sala do ACC.
Considerou que as suspensões das decolagens eram cabíveis naquele
momento, em razão da segurança. Era mister seu concordar ou não com as
suspensões, e decidiu favorável à decisão dos controladores em razão da
segurança operacional.
No reinterrogatório, realizado por Carta Precatória (págs. 42/52 do evento
21 - arq. 4- INTERR), não soube dizer quem determinou a suspensão das
decolagens, nem o motivo da realização desse procedimento.
Não houve ordem da Equipe de Serviço ou dos Oficiais para a suspensão
das decolagens, e tomou conhecimento da paralisação das três áreas (Rio,
São Paulo e Brasília), não sabendo precisar qual iniciou primeiro, nem
quem decidiu primeiro.
Disse que o Modelo Operacional do ACC foi seguido, e no dia da
suspensão, havia fatores ensejadores da medida, como o excesso de
pessoas no local e problemas técnicos (panes) apresentados nos
equipamentos.
Quando soube das suspensões, comunicou pessoalmente ao Chefe da Sala,
Tenente JORGE, e ao Superior-de-Dia, Major BUBLITZ. Ambos Oficiais
estavam ao seu lado, e solicitou a eles providências para retirar o pessoal
em excesso da Sala de Controle, mas não soube dizer quais providências
foram tomadas.
(...)
2º Sargento WELLYNGTON FÁBIO LIMA DA ROCHA
O militar foi denunciado no artigo 149, inciso I, c/c artigo 53, caput, ambos
do Código Penal Militar, porém, em Alegações Escritas (evento 93), o
Ministério Público Militar requereu a desclassificação para o crime de
Atentado ao Transporte, previsto no artigo 283 do CPM por entender que o
militar convocou os controladores que estavam no CINDACTA a entrarem
na sala do ACC-BS, ocasionando tumulto ao serviço de tráfego aéreo e, por
ter se antecipado à convocação dos mais antigos, feita pelo Coronel
AQUINO, no mesmo local, e ter respondido ao Oficial de que ninguém
sairia da sala do ACC, e só falariam com um interlocutor designado pelo
Chefe do Estado-Brasileiro.
A Defesa, em suas Alegações (evento 209), requereu a absolvição do
acusado com fundamento no artigo 439, "c" do Código de Processo Penal
Militar e, alternativamente, a desclassificação da conduta para o crime
previsto no artigo 163 do Código Penal Militar, com a consequente
decretação da extinção da punibilidade, com suporte no artigo 123, inciso
IV do CPM.
Nas Alegações Orais em Plenário (evento 439), o Ministério Público Militar
requereu a condenação como incurso no artigo 149, inciso I do Código
Penal Militar, combinado com o artigo 53, caput, do mesmo diploma.
O militar usou seu direito constitucional ao silêncio no interrogatório do
IPM e no interrogatório realizado em Juízo.
No reinterrogatório (págs. 133-135 do evento 20 - arq. 1-INTERR), o
militar disse que não estava de serviço, mas esteve no CINDACTA para
consultar-se com uma psicóloga, que era do Hospital da Força Aérea e
atendia no prédio do ACC, naquela época. Relatou que após o acidente da
GOL, ocorrido em 2006, necessitou de acompanhamento médico,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
psicológico e psiquiátrico para o desempenho da sua atividade.
Disse que chegou ao CINDACTA por volta das 12h30minh ou 13h, quando
se dirigiu para sala da psicóloga, e aguardou a consulta.
Deixou o local quando o Tenente JORGE informou sobre a convocação do
Coronel AQUINO para uma reunião na sala de briefing, ocasião em que o
Oficial discursou sobre as vantagens da carreira militar, e alertou sobre a
permanência de militares que não estavam de serviço no CINDACTA.
Já havia voltado à sala da psicóloga, quando foi contatado pelo civil
ALBERTO, que comunicou o acionamento do plano de reunião. Em
seguida, disse que outro Oficial compareceu à sala da psicóloga, e
informou que todos estavam convocados para um conversa com o Coronel
AQUINO na sala de controle (ACC-BS).
Ao chegar ao ACC-BS notou a presença de muita gente, e posicionou-se
atrás dos consoles da região Brasília. Na sala, foram convocados os mais
antigos, e ninguém se manifestou. Diante do impasse, o acusado relatou
que apenas se manifestou naquela sala dizendo que não era o mais antigo,
porém os Oficiais entenderam que ele estava falando pelo grupo e, ao ser
questionado pelo Coronel AQUINO se os mais antigos não iriam descer,
para conversar com o Brigadeiro RAMON, respondeu, respeitosamente,
que apenas não era o mais antigo, momento em que o Coronel AQUINO e
os demais Oficiais saíram da sala.
Negou a autoria da frase dita ao Major BUBLITZ, de que dali ninguém
sairia, e que só falariam com representante do Governo, e disse que havia
muita gente na sala de controle.
Disse que não foi embora do CINDACTA porque o plano de reunião tinha
sido acionado, e que foi informado de que ninguém poderia sair da área do
CINDACTA, e então desceu para a sala de estar."
A Sentença foi lida, assinada e publicada em 18.12.2018 (APM nº 126-
09.2009.7.11.0011, evento 517).

Intimado em 28.12.2018 (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, evento 566), o "Parquet"
interpôs a presente Apelação em 14.1.2019 (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, evento
568).

Em suas Razões, requer a condenação dos réus pela prática do crime de motim, art.
149, inciso "I", do CPM (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, evento 575). Na visão do
"Parquet":
"(...) a 'negativa coletiva ao cumprimento do serviço' aliada à 'negativa de
se reunirem com seus superiores hierárquicos' para tratarem de assunto
relacionado ao serviço, são suficientes para caracterizarem o crime de
MOTIM, na forma prevista no artigo 149, inciso I, do CPM.
Os apelados com suas condutas, malferiram a própria Constituição
Federal, em seu artigo 143, § 3°, inciso IV, que proíbe a sindicalização e a
'greve de militares'.
Essa última observação é cabível posto que, ao tempo dos fatos, era
público e notório a presença de um forte movimento de natureza sindical
entre os controladores de tráfego aéreo que alimentou o movimento de
restrição de fluxos aéreos desnecessários (greve branca) e que culminou
na recusa coletiva de obediência ao cumprimento do serviço."

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
Em sede de Contrarrazões, a Defesa dos Acusados requereu o desprovimento do apelo
ministerial, valendo-se dos mesmos fundamentos expostos em sede de Alegações Finais
(APM nº 126- 09.2009.7.11.0011, Evento 581).

A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opinou, inicialmente, pela impossibilidade de
reverter a desclassificação operada pelo Juízo "a quo", uma vez que, em Alegações
Finais, o próprio "Parquet" assim requereu. Veja-se (Ap nº 7000242-80.2019.7.00.0000,
Evento 6):
"Ocorre que em relação a esses réus, WELLINGTON FABIO LIMA DA
ROCHA, JOSÉ TADEU TAVARES, FLORISVALDO SALLES e LUIZ
MARQUES, o MPM expressamente pediu a reclassificação de suas
condutas, em alegações finais, para o crime do artigo 283 do CPM. No
entanto, quando do apelo, demonstrou insatisfação contra a dita
desclassificação, bem como pela absolvição do Sgt FÁBIO LIMA DA
ROCHA, porque, como disse nas razões de Apelação, pleiteava o retorno
da imputação original, ou seja, para o crime de motim. Nesse caso,
conforme pacífica jurisprudência, outro deveria ser o Membro do MPM a
assinar a petição de recurso. Falece nesse caso, interesse em recorrer. Na
verdade, ainda que em decisões isoladas, tem entendimento no sentido de
que mesmo com o recurso interposto por outro Membro haveria falta de
interesse".
Outrossim, opinou pela elevação das penas cominadas e pela aplicação da pena
acessória de expulsão das Forças Armadas, não constante da Sentença de piso.

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

Intimada a Defesa.

É o Relatório.

VOTO

O MPM pleiteia a reforma da Sentença recorrida, a qual condenou os SO Aer JOSÉ
TADEU TAVARES, LUIZ MARQUES e FLORISVALDO SALLES à pena de 3 (três)
anos de reclusão, por desclassificação do delito de motim (art. 149, inciso I), para o de
atentado contra transporte (art. 283), ambos do CPM), e absolveu o ex-Sgt Aer
WELLYNGTON FÁBIO LIMA DA ROCHA do crime militar de motim.

Outrossim, requer a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a
gravidade dos fatos; a premeditação; a condição de os réus exercerem funções de
confiança; a repercussão e a extensão do dano causado.

Inicialmente, deve-se consignar que o presente Recurso merece ser conhecido,
processado e julgado.

Em sede de Alegações Finais escritas, o MPM, por sua Representante, Dra. ANGELA
MONTENEGRO TAVEIRA, requereu a desclassificação do crime de motim para o de
atentado contra transporte, previstos, respectivamente, nos arts. 149 e 283, ambos do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
CPM.
Porém, a mesma Representante do "Parquet" - Dra. ANGELA MONTENEGRO TAVEIRA
-, quando dos debates orais, retratou-se e pleiteou a condenação dos réus SO TADEU,
MARQUES e SALLES e do ex-Sgt Aer FABIO LIMA, como incursos no crime de motim,
conforme a Ata da pertinente Audiência (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 440):
"(...) dada a palavra à representante do MPM, em sustentação oral, com
relação aos acusados JOSÉ TADEU TAVARES, LUIZ MARQUES,
FLORISVALDO SALLES, ROBERTO CESAR PINTO PEREIRA E
WELLINGTON FABIO LIMA DA ROCHA, requereu a condenação como
incursos nas sanções dos arts. 149, inciso I, c/c o 53, caput, tudo do CPM,
por entender comprovadas a autoria e a materialidade (...)".
Destaca-se que a Sentença recorrida trata do referido pleito ministerial, nos termos
seguintes:
"(...) Na sustentação oral da acusação, o Ministério Público Militar
retificou pedidos realizados nas Alegações Escritas, e requereu:
(...) b) A procedência da primeira Denúncia para condenar JOSÉ TADEU
TAVARES, LUIZ MARQUES, FLORISVALDO SALLES e WELLYNGTON
FÁBIO LIMA DA ROCHA, como incursos no artigo 149, inciso I, do Código
Penal Militar, combinado com o artigo 53, caput, do mesmo Diploma (...)".
O Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica resolveu absolver, das imputações
formuladas pelo MPM, os Sargentos ROBERTO CESAR PINTO PEREIRA e
WELLYNGTON FÁBIO LIMA DA ROCHA e, por maioria (4x1), condenar os Suboficiais,
por desclassificação, à pena de 3 anos de reclusão, como incursos no art. 283 do CPM.

Irresignado com a Sentença, o MPM, novamente representado pela Dra. ANGELA
MONTENEGRO TAVEIRA, interpôs o presente Recurso e, entre as suas razões, pleiteia
a reforma do "decisum",para que a fundamentação legal da condenação dos Suboficiais
MARQUES, SALLES e TADEU seja alterada para o crime de Motim, previsto no art.
149, inciso I, do CPM.

Desse modo, a sucumbência por parte da Acusação resta demonstrada e, por isso, o
seu interesse recursal está presente, consubstanciado na condenação dos réus como
incursos no delito de motim.

Nessa senda, transcrevo o art. 511 do CPPM:
Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo
réu, seu procurador, ou defensor.
Parágrafo único Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não
tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.
Por essa razão, não assiste razão à PGJM quando, em sua manifestação, consignou o
seguinte (Apelação nº 7000242-80.2019.7.00.0000, Evento 7):
"(...) Ocorre que em relação a esses réus, WELLINGTON FABIO LIMA DA
ROCHA, JOSÉ TADEU TAVARES, FLORISVALDO SALLES e LUIZ
MARQUES, o MPM expressamente pediu a reclassificação de suas
condutas, em alegações finais, para o crime do artigo 283 do CPM. No
entanto, quando do apelo, demonstrou insatisfação contra a dita

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
desclassificação, bem como pela absolvição do Sgt FÁBIO LIMA DA
ROCHA, porque, como disse nas razões de Apelação, pleiteava o retorno
da imputação original, ou seja, para o crime de motim. Nesse caso,
conforme pacífica jurisprudência, outro deveria ser o Membro do MPM a
assinar a petição de recurso. Falece nesse caso, interesse em recorrer. Na
verdade, ainda que em decisões isoladas, tem entendimento no sentido de
que mesmo com o recurso interposto por outro Membro haveria falta de
interesse. Mas o recurso pode ser conhecido quanto à irresignação da
pena, visto que é fundamento não restringido na petição de interposição
do recurso, tampouco nas alegações finais. (...)"
Logo, o Recurso Ministerial deve ser conhecido, em sua totalidade, porque a
sucumbência resta demonstrada e o seu interesse está presente, consubstanciado na
modificação da Sentença "a quo".

PRELIMINAR SUSCITADA "EX OFFICIO" DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Cumpre, em sede de preliminar, reconhecer "ex officio" a prescrição da pretensão
punitiva do Estado em relação ao ex-Sgt Aer FÁBIO LIMA.

A Denúncia contra o ex-Sgt Aer FÁBIO LIMA foi recebida em 20.8.2007, originando a
APM nº 45-31.2007.7.11.0011.
Nessa ocasião, foi indeferido o pedido de arquivamento formulado pelo MPM no
tocante às condutas do SO Moisés Gomes de Almeida, do 1º Sgt Aer Wellington
Andrade Rodrigues e do 1º Sgt Aer Edleuzo Souza Cavalcante (Processo nº0000126-
09.2009.7.11.0011, Evento 5, Doc. 3).

Isso resultou na cisão do feito, tendo a PGJM indicado outro membro do "Parquet" para
proceder às diligências complementares, as quais resultaram em nova Denúncia,
recebida contra 51 (cinquenta e um) militares e rejeitada em relação a 38 (trinta e oito)
denunciados. Assim, teve origem a APM nº 126-09.2009.7.11.0011

O Juízo "a quo", em 2.9.2011, atendendo a pleito das partes, porque tramitavam na
mesma Auditoria 2 (dois) feitos dedicados aos mesmos fatos, reuniu a APM nº 45-
31.2007.7.11.0011, à qual respondia o ex-Sgt Aer FÁBIO LIMA, a de nº 126-
09.2009.7.11.0011, induzindo a renovação de diversos atos processuais.

Desse modo, o julgamento só ocorreu em novembro de 2018, sendo o ex-Sgt Aer FÁBIO
LIMA absolvido pelo CEJAer da 1ª Auditoria da 11ª CJM (Processo nº 0000126-
09.2009.7.11.0011, Eventos 440 e 452).

A Sentença foi publicada e lida em 18.12.2018 (Processo nº 0000126-
09.2009.7.11.0011, Eventos 456 e 517).

O "Parquet" apelou dessa absolvição, requerendo a condenação do mencionado
Acusado pelo crime do art. 149, I, do CPM, o qual prevê a pena de 4 (quatro) a 8 (oito)
anos de reclusão.

Contudo, os crimes, cuja pena não supere 8 (oito) anos, prescrevem em 12 (doze) anos -
inciso IV do art. 125 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
O último marco interruptivo da prescrição ocorreu em 20.8.2007, data do recebimento
da Denúncia contra o ex-Sgt Aer FÁBIO LIMA (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento
5, Doc. 3). Assim, como fora absolvido pelo Juízo "a quo", a extinção da punibilidade
desse Acusado consolidou-se em 20.8.2019 -inciso IV do art. 125 do CPM.

Forçoso, portanto, declarar a prescrição em abstrato da pretensão punitiva do Estado
em relação ao ex-Sgt Aer FÁBIO LIMA.

Ante o exposto, declaro, "ex officio", a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
do Estado em relação ao ex-Sgt Aer WELLYNGTON FÁBIO LIMA DA ROCHA,
considerada a pena "in abstracto", com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts.
125, inciso IV e 133, todos do CPM.

MÉRITO

Superada a preliminar, o Recurso de Apelação preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.
Assinalo a relevância do presente julgamento em face dos seus reflexos para a
integridade estrutural dos pilares de sustentação das Forças Armadas.

O MPM pleiteia a reforma da Sentença recorrida para, em relação aos SO TADEU,
MARQUES e SALLES, alterar a capitulação de suas condenações para o crime de
motim (art. 149, inciso I, do CPM), bem como a fixação da pena-base acima do mínimo
legal.

Para tanto, o MPM argumenta que os réus cometeram o crime de motim quando se
negaram a cumprir o serviço (regido pelo "modelo operacional") e não se reuniram com
os seus superiores hierárquicos, contrariando a convocação por eles recebida.

Em que pese o forte empenho na argumentação da Defesa, assiste razão ao MPM.

Embora conste do Relatório, convém relembrar o desencadeamento dos fatos, os quais
restaram bem gizados nos fundamentos da Sentença recorrida, em ordem cronológica,
a seguir reproduzidos:
"Segundo os controladores (reinterrogatório do Sargento WELLINGTON
Andrade Rodrigues - Presidente da Associação Brasileira de Controladores
de Tráfego Aéreo - ABCTA - págs. 147-150 do evento 20 - arq. 1-INTERR),
inúmeros eram os óbices da classe, como por exemplo a falta de pessoal,
problemas técnicos apresentados nos equipamentos, entre outros, sendo
que após o acidente da GOL, a classe de controladores ficou em destaque
perante toda sociedade.
Diante desses fatos, os controladores iniciaram um movimento
reivindicatório silencioso, evidenciados na aplicação operacional
desnecessária de espaçamentos entre as decolagens, ocorridas nos
feriados de 12 de outubro e de finados daquele ano de 2006, o que
ocasionou grandes atrasados e cancelamentos de voos já naquela data.
Uma das reivindicações mais latentes dos controladores era a de
desmilitarizar o setor, com a criação de uma carreira civil da atividade de
controle de tráfego aéreo, prevendo maiores salários e condições de
trabalho. Sobre isso, é fato que houve a intenção do Governo Federal em
analisar a viabilidade da carreira, por meio da formação de um grupo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
interministerial, porém, tal grupo nunca chegou a se formar (depoimento
do Ministro da Defesa à época WALDYR PIRES - fls. 4.433).
O ápice do movimento ocorreu na data de 30 de março de 2007, data em
que houve uma cerimônia militar no CINDACTA-I em comemoração ao dia
do Especialista e ao dia mundial do Meteorologista.
Naquele dia (...), às 8:30h, o Comandante da Aeronáutica, Tenente
Brigadeiro JUNITI SAITO, foi informado pelos assessores da área de
inteligência sobre uma mobilização, algo como aquartelamento voluntário
de controladores de voo, de que poderia culminar na paralisação da
navegação aérea na área do CINDACTA-I, em Brasília-DF. Disse que já
havia certo movimento dos controladores voltados à desmilitarização do
Setor. O Comandante da Força telefonou ao Comandante do CINDACTA-I,
então Coronel Carlos Vuik de AQUINO, e lhe passou as informações e
solicitou que monitorasse a situação (depoimento do Ten. Brig. SAITO, nas
págs. 134-135 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS).
Às 11h, estava prevista uma cerimônia militar alusiva ao dia do
Especialista e ao dia da Meteorologia Mundial, e os militares escalados
compareceram ao CINDACTA-I para a formatura. Após, houve um
churrasco de confraternização (Nota de Serviço 01/SCS juntada nas págs.
5-10 do evento 4 - arq. 4-IPM).
Às 12h, um grupo de controladores de voo que estava de serviço ensaiou
uma greve de fome, dentro do Centro de Operações Integradas (COI) do
CINDACTA-I (depoimento do Cel. RAULINO, nas págs. 31-32 do evento 11
- arq. 2-INQUIRIÇÃO).
Um pouco antes do almoço, o Coronel AQUINO telefonou para o
Brigadeiro SAITO, e informou sobre uma permanência anormal de
militares dentro do CINDACTA-I (depoimento do Ten. Brig. SAITO, na pág.
135 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS).
Por volta das 14h, o Comandante da Força reuniu-se com o Comandante do
CINDACTA-I e lhe pediu que reunisse os controladores que estavam no
quartel e mostrasse que aquele tipo de conduta não estava prevista no
Regulamento, e que conscientizasse os militares sobre as vantagens da
carreira militar.
(...)
Às15h, o Major JARBAS de Oliveira Pinto, Chefe do COI, foi à sala de estar
do 1º andar do COI, e percebeu que o número de militares controladores
presentes era bem superior ao que rotineiramente se via. Determinou ao
Tenente JORGE Luiz de Oliveira (Chefe da ala) que anotasse o nome de
todos os presentes. Quarenta e sete (47) nomes foram anotados, e alguns
militares saíram da sala antes de serem anotados.
Às 15:40h, teve início reunião na sala de briefing em que estiveram
presentes os militares que não estavam escalados para o serviço. A reunião
foi conduzida pelo comandante do CINDACTA-I, que repassou as
recomendações do Comandante da Força aos controladores, e também
solicitou aos que não estivessem de serviço que deixassem o quartel.
Poucos controladores de voo atenderam à orientação do Coronel AQUINO,
e a maioria permaneceu no local.
(...)
Às 16:21h, terminou a reunião com o Coronel AQUINO, mas os
controladores permaneceram no local discutindo de forma acalorada, e
foram interrompidos pelo Major JARBAS, que esteve no local.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
(...)
Às 17:30h, o Major JARBAS acionou o Plano de Reunião, sem autorização
do Comandante do CINDACTA-I, fato que contribuiu para a aglomeração
ainda maior de militares dentro do quartel.
(...)
Às 18h, os Supervisores setoriais que estavam de serviço, dentre os quais o
Suboficial MARQUES, o Sargento ROBERTO e o civil ESPÍNDOLA, se
reuniram a portas fechadas na sala de leitura, e decidiram radicalizar o
movimento, decretando a suspensão de todas as decolagens nos seus
respectivos setores, impedindo a navegação aérea por instrumento. Àquela
hora, os controladores já praticavam certo controle de fluxo de tráfego
aéreo, atrasando decolagens e causando transtorno nos pousos
(depoimento do Brig. AQUINO, na pág. 26 do evento 13 - arq. 1-
INQUIRIÇÃO).
Às 18:44h, os controladores do turno suspenderam todas as decolagens:
'(...) a suspensão das decolagens ocorreu aproximadamente às
18h30 ou 18h40, e o depoente foi de imediato informado daquele
fato (depoimento do Brig. AQUINO, na pág. 26 do evento 13 - arq. 1-
INQUIRIÇÃO).
'(...) então o depoente saiu do ACC e foi chamado pelo superior de
dia, dizendo que o supervisor da Região RIO havia determinado a
suspensão das decolagens; que o depoente voltou, falou com o chefe
de sala, Tenente JORGE, salvo engano, perguntado se havia motivo
operacional para a suspensão de decolagens, e o Tenente respondeu
que não havia.' (depoimento do Maj. JARBAS, na pág. 89 do evento
11 - arq. 2-INQUIRIÇÃO).
'(...) nem JAMIL, nem MARQUES informaram ao depoente,
previamente, acerca da iminência da suspensão das
decolagens.'.(depoimento do Maj. BUBLITZ, na pág. 93 do evento 11
- arq. 2-INQUIRIÇÃO).
'A paralisação dos voos e o ingresso dos controladores grevistas no
interior da Sala do Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Brasília
(ACC-BS) obrigou muitos dos militares, embora contra a vontade, a
aderir ao movimento'. (depoimento do Brig. AQUINO, nas págs. 26-
31 do evento 13 - arq. 1-INQUIRIÇÃO).
Às 18:50h, controladores de Brasília passaram a ligar para as torres de
controle das demais regiões do país, retransmitindo a decisão de paralisar
o sistema, conforme registrado nos áudios das consoles (depoimento do
Suboficial SALLES, na pág. 181 do evento 28 - arq. 9-DENUNCIA e do
Suboficial GUTEMBERG, na pág. 121 do evento 11 - arq. 2-INQUIRIÇÃO).
Ainda naquele final de tarde, segundo disse o Brigadeiro SAITO, o
Brigadeiro RAMON Borges Cardoso, Diretor Geral do Departamento de
Controle do Espaço Aéreo (DECEA), pediu ao então Coronel AQUINO que
chamasse os controladores mais antigos para conversar com ele.
Às 20:25h, o Coronel AQUINO convocou os quatro controladores mais
antigos para conversar com o Brigadeiro RAMON, mas o Sargento FÁBIO
LIMA, que estava ali naquele momento, respondeu ao Coronel AQUINO,
seu superior funcional e hierárquico, "que ninguém iria, que estão todos ali
reunidos, e que se tal autoridade quiser conversar com eles, que se dirija à
sala do ACC", conduta que configuraria Desrespeito a Superior:
'(...) que posteriormente o depoente foi à sala do ACC chamar os

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
quatro controladores mais antigos para a reunião prevista com o
Maj.-Brig. RAMON, não tendo sucesso (...) (depoimento do Brig.
AQUINO, na pág. 30 do evento 13 - arq. 1-INQUIRIÇÃO, depoimento
do. Brig. SAITO, na pág. 135 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS e
do Maj. JARBAS, nas págs. 92-93 do evento 11 - arq. 2-
INQUIRIÇÃO)'.
O Brigadeiro RAMON ligou para o Brigadeiro SAITO dizendo que deveria
tomar uma medida disciplinar contra os controladores, tendo o
Comandante da Força dito que não o fizesse porque ele, Comandante da
Força, iria fazê-lo, tendo em vista a situação caótica na qual se
encontravam os aeroportos do Brasil, com centenas de milhares de
pessoas impedidas de viajar.
'(...) imaginando possível necessidade de alguma medida mais
drástica, o depoente pediu a presença de representantes do
Ministério Público Militar no local, lá chegando a Dra. IONE DE
SOUZA CRUZ e a Dra. ANA CAROLINA SCULTORI TELES RIBEIRO;
que após tomar conhecimento da reação dos controladores, diante
do convite feito para conversarem com o Maj-Brig RAMON, este
telefonou ao depoente, dizendo que deveria tomar uma medida
disciplinar contra os controladores, tendo o depoente dito ao Maj.-
Brig. RAMON que não o fizesse, porque ele (depoente) iria fazê-lo
tendo em vista a situação caótica na qual se encontravam os
aeroportos do Brasil, com centenas de milhares de passageiros
impedidos de viajar; que o depoente dirigiu-se então ao CINDACTA-
1'.(depoimento do. Brig. SAITO, na pág. 135 do evento 13 - arq. 4-
DILIGÊNCIAS).
O Comandante SAITO dirigiu-se ao CINDACTA-I e quando estava próximo
da entrada do VI COMAR, recebeu uma ligação do General FÉLIX, então
Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
(GSI-PR), pedindo que comparecesse ao gabinete do GSI para uma
reunião.
(...)
O Comandante da Força Aérea foi ao Palácio do Planalto, onde se reuniu
com o General FÉLIX, com o então Ministro GILBERTO CARVALHO, com o
então Ministro PAULO BERNARDO, e com a Secretária Executiva da Casa
Civil à época, ERENICE GUERRA (depoimento do. Brig. SAITO, nas págs.
135-136 do evento 13 - arq.4-DILIGÊNCIAS e do Ministro PAULO
BERNARDO, nas págs. 59-60 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS).
Nesse momento, o então Presidente da República LULA estava a bordo de
um avião, com destino ao exterior (depoimento do. Brig. SAITO, nas págs.
135-136 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS e do Ministro PAULO
BERNARDO, nas págs. 59-60 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS).
O Presidente da República designou o então Ministro PAULO BERNARDO
para entrar em contato com os controladores e tentar restaurar o sistema
de tráfego aéreo o mais rápido possível (depoimento do Ministro PAULO
BERNARDO, na pág. 60 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS).
O Comandante SAITO disse que pretendia dar voz de prisão aos
controladores, mas houve impedimento de tomar essa medida pois o então
Presidente LULA havia designado o então Ministro PAULO BERNARDO
para ir ao local negociar com os controladores e encerrar o problema. A
palavra de ordem era evitar o confronto.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
(...)
Às 22:07h, chegaram ao local o então Ministro do Planejamento, PAULO
BERNARDO, e a então Secretária Executiva da Casa Civil, ERENICE
GUERRA. Foram recebidos pelo Brigadeiro SAITO e Oficiais, mas estes se
retiraram do local e a reunião ocorreu somente com os controladores
graduados, sem a presença de Oficiais.
(...) que quando entraram no CINDACTA-1, foram acompanhados por
alguns oficiais, mas depois, os controladores pediram para falar com o
depoente e com a Dra. ERENICE, e os oficiais se retiraram, deixando-os a
sós (...) o clima estava um pouco tenso e algumas pessoas, talvez, com os
ânimos mais exaltados, mas a conversa se desenrolou normalmente; que a
reunião ocorreu na sala do ACC; que o depoente verificou que havia uma
roda de pessoas muito distantes e pediu que se aproximassem para que a
conversa fosse mantida; que então o depoente se apresentou aos
controladores, dizendo ter sido incumbido pelo Presidente da República
para atuar naquela questão, com o objetivo de restabelecer o movimento
aéreo no Brasil (...) (depoimento do Ministro PAULO BERNARDO, nas
págs. 59-62 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS)
(...) no dia 30 de março de 2007 a depoente esteve no local dos fatos,
acompanhando o Ministro PAULO BERNARDO, eis que era a Secretaria
Executiva da Casa Civil da Presidência da República; que o Ministro
PAULO BERNARDO sinalizou com uma espécie de desconsideração de
punições futuras (...) os fatos envolviam uma situação complicada, eis que
lidava com militares; que a finalidade da conversa era para que esses
militares, que exerciam certa liderança, dialogassem com os demais
colegas, a fim de convencê-los a normalizar a situação; que na conversa foi
abordada a questão sobre a parcimônia e tranquilidade com que seria
abordado o tema da desmilitarização; que nessa conversa a depoente
mencionou que o Governo pedia a ajuda deles para conversar com os
demais colegas de forma a retomar e normalizar a situação o mais rápido
possível, o que de fato ocorreu (depoimento Secretária Executiva
ERENICE GUERRA, nas págs. 3-4 do evento 17 - arq. 2-INQUIRIÇÃO).
À meia-noite, a negociação foi encerrada, diante de uma Minuta de
Negociação, assinada pelo então Ministro PAULO BERNARDO e pela então
Secretária Executiva ERENICE GUERRA, recebido como vitória pelos
controladores de voo.
(...)
No Acordo (Minuta de Negociação juntada na pág. 69 do evento 13 - arq.
4-DILIGENCIAS), assinado pelo então Ministro do Planejamento PAULO
BERNARDO, e pela Secretária Executiva da Casa Civil à época, ERENICE
GUERRA, fica nítido o caráter reivindicatório do movimento político dos
BCT, verbis:
'Brasília, 30 de março de 2007.
MINUTA DE NEGOCIAÇÃO
O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e a
Secretária-Executiva da Casa Civil da Presidência da República
comprometem-se com os seguintes itens de negociação a respeito do
controle do tráfego aéreo:
1. O Governo Federal fará a revisão dos atos disciplinares militares,
tais como transferências, afastamentos e outros, envolvendo
representantes de associações de controladores de tráfego aéreo,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
ocorridos nos últimos seis meses, assim como assegura que não
serão praticadas punições em decorrência da manifestação ocorrida
no dia 30.03.2007;
2. Abrir um canal permanente de negociação com representantes,
inclusive de controladores militares, para o aprimoramento do
tráfego aéreo brasileiro, tendo como referência de início dos
trabalhos a implantação gradual de uma solução civil, a partir de
terça-feira, 03 de abril de 2007;
3. Abrir um canal de negociação sobre remuneração dos
controladores civis e militares a partir de terça-feira, 03 de abril de
2007.
PAULO BERNARDO
ERENICE GUERRA'
Após a negociação, a paralisação chegou ao fim e o tráfego aéreo
passou a ser normalizado gradativamente.
'(...) as decolagens foram retomadas aproximadamente à 0h30 do dia
31, após a conversa mantida com o Ministro PAULO BERNARDO;
que, tendo sido Comandante do CINDACTA-1 e do CINDACTA-1,
nunca o depoente havia recebido autoridades políticas para fins de
orientação do trabalho e não apenas como visita.' (depoimento do
Brig. AQUINO, na pág. 26 do evento 13 - arq. 1-INQUIRIÇÃO).
Como se vê, a paralisação teve características de movimento político-
sindical, cuja solução foi também política e não nos moldes dos Estatutos e
Regulamentos Militares. (...)"
No dia dos fatos, os réus SO TADEU, MARQUES e SALLES eram, respectivamente,
Supervisores de Equipe da Região Rio e do APP -BS, funções essenciais ao tráfego
aéreo. Estavam de serviço no turno em que ocorreu a paralisação das decolagens.

Não há dúvidas de que eles, deliberadamente, deixaram de cumprir o "Modelo
Operacional" com a finalidade de interromper a circulação de aviões no País e, assim,
alcançar os seus objetivos, os quais guardavam semelhança com as reivindicações de
natureza político-sindical.

Faz-se necessário esclarecer que o citado "Modelo Operacional" do CINDACTA I trata
da responsabilidade de todas as funções exercidas pelos controladores de voo e
estabelece, como pré-requisito para a função de Supervisor, a notável qualificação e
experiência nas atividades de controle de tráfego aéreo (APM nº 126-
09.2009.7.11.0011, Evento 29, arq.6-APENSO).

O referido normativo estabelece que os supervisores deveriam informar ao Chefe ou ao
Supervisor de equipe sobre situações com o potencial de afetar a segurança de voo,
bem como comunicá-los, com antecedência, quanto à adoção de medidas restritivas ao
fluxo de tráfego aéreo.

A suspensão dos voos é medida extrema, a ser tomada somente em último caso. De
todo modo, deve ser precedida de providências menos gravosas. Por exemplo, a espera
em solo gradativa, iniciando a restrição pela aviação em geral e, por último, pelas
aeronaves de transporte regular internacional.

Porém, os autos apontam não ter sido o que aconteceu. O que se viu foi uma manobra
comum dos movimentos grevistas: a paralisação das atividades laborais.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913

Os réus, abrupta e unilateralmente, suspenderam as decolagens, sem comunicar as
suas rebeldias aos superiores hierárquicos, os quais foram surpreendidos pela
desordem que afetou o tráfego aéreo.

Nesse sentido, a prova testemunhal colhida:
- depoimento do Ten Cel JARBAS DE OLIVEIRA PINTO (APM nº 126-
09.2009.7.11.0011, Evento 11, Doc. 2, fls. fls. 2.865/2.868):
"(...) que à época dos fatos o depoente era chefe do COI, Centro
Operacional Integrado; que, salvo engano, o depoente permaneceu na área
do CINDACTA até as 2 horas do dia seguinte; (...) que o depoente lembra
que após a paralisação, os controladores passaram a entrar na sala de
controle chamados pelo, salvo engano, 2S FÁBIO LIMA; que o depoente
passou pela sala de controle várias vezes antes da paralisação,
praticamente o tempo todo; que a última vez que passou pela sala antes da
paralisação, os supervisores estavam reunidos na sala de estar; que o
depoente foi ver qual era o teor da reunião, e quando abriu a porta
disseram que a reunião já estava encerrada; que então o depoente saiu do
ACC e foi chamado pelo superior de dia, dizendo que o supervisor da
Região RIO havia determinado a suspensão das decolagens; que o
depoente voltou, falou com o chefe de sala, Tenente JORGE, salvo engano,
perguntado se havia motivo operacional para a suspensão de decolagens, e
o Tenente respondeu que não havia; que então o depoente entrou em
contato com supervisor da Região São Paulo, inicialmente com LEÃO, que
informou que nada havia de errado com a região, e posteriormente
ESPINDOLA afirmou que estavam suspensas as decolagens (...).";

- depoimento do Ten Cel ELTON BUBLITZ (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento
11, Doc. 2, fl. 2.870/2.872):
'(...) que no dia 30 de março estava atuando como Superior-de-Dia
na sala do ACC; que o depoente se encontrava na sala do ACC
quando foi determinada a suspensão de decolagem; que o depoente
recebeu a informação que a primeira Região a determinar a
suspensão de decolagens teria sido a Região Rio; que foi informado
do fato apenas após a ocorrência da suspensão de decolagens; que
não houve nenhuma razão operacional para a suspensão daquelas
decolagens; que apenas foi falado que não estavam em condições de
controlar os voos; que quando o ocorreram as suspensões das
decolagens, o ambiente na sala de operações era normal; que dentro
da sala de controle não havia controladores de voo que não estivessem na
escala de serviço; que pelo que soube o depoente, a decisão de suspensão
de decolagens foi tomada em conjunto; que o depoente não conseguiu
saber exatamente a origem da determinação em conjunto, se supervisores
e/ou controladores; que o depoente permaneceu dentro da sala do ACC até
terminar o serviço, após as 22 horas: que o chefe da sala, oficial, também
permaneceu em serviço, no local, o tempo todo; que a atividade do
depoente era administrativa e não operacional; que ao saber da suspensão
das decolagens o depoente imediatamente procurou saber a causa dessa
suspensão, e repassou o fato ao chefe do COI; que na hora em que o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
Coronel AQUINO chegou à sala de operações e pediu que os quatro mais
antigos, de serviço naquele momento, se apresentassem para ser
encaminhados à uma reunião; que enquanto o depoente tentava localizar
os mais antigos, FABIO LIMA se adiantou e disse que ninguém
acompanharia para a reunião, e fez que os demais controladores de voo,
que não estavam de serviço, entrassem na sala de controle: (...) nem
JAMIL, nem MARQUES informaram ao depoente, previamente, acerca da
iminência da suspensão das decolagens. (...)." (Grifo nosso.)

O frágil pretexto utilizado para a prática dos delitos foi o de que, em função do grande
número de pessoas presentes no Centro de Controle, a realização das atividades de voo
teria se tornado inviável.

Os réus, na qualidade de supervisores, tinham a importante atribuição de manter a
ordem no Centro de Controle. Esperava-se que, estando o exercício de suas obrigações
paulatinamente dificultado pela presença dos demais militares na sala, eles adotassem,
até mesmo com o auxílio de seus superiores, as medidas necessárias para manter a
normalidade do serviço.

Porém, os réus, antes mesmo de buscar esvaziar a sala do Centro de Controle, optaram
por interromper o tráfego aéreo em completa afronta às normas administrativas e
operacionais, inclusive cônscios das gravíssimas consequências dessa atitude:

- SO MARQUES, Supervisor Regional da APP (aproximação) RIO, em seu interrogatório
declarou (APM nº 126-09.2009.7.11.0011 evento 29 - Apenso 03 - fls. 930/934):
"(...) determinou a suspensão das decolagens do controle Rio,
naquele dia; que o fez, entretanto, após a ocorrência da invasão no
setor de controle, quando um grande número de pessoas entrou
naquela sala desviando a atenção dos controladores e colocando em
perigo aeronaves em vôo; (...) que o depoente então se dirigiu ao console
de radar e determinou a suspensão das decolagens do controle Rio, que o
controle Rio engloba os aeroportos do Galeão, Santos Dumont e Santa
Cruz; que o pessoal que invadiu a sala de controles eram controladores;
que com certeza aquele pessoal não integrava a equipe do depoente (...)
que a invasão da sala de controle ocorreu por volta das 18 horas; que a
reunião na sala de leitura, da qual o depoente, conforme declarou, não
participou, ocorreu mais ou menos cinco minutos após a invasão; (...) que
a determinação de suspensão de decolagens feita pelo depoente não
obedeceu ao modelo operacional; que no modelo operacional há uma
previsão futura de previsões adversas e a suspensão é paulatina, isto é,
inicialmente concernente a taxis aéreos, seguido dos aviões da Força
Aérea, de aeronaves comerciais nacionais e finalmente de aeronaves
comerciais internacionais (...)"; (Grifos nossos.)
- SO MARQUES, Supervisor de Equipe, em seu reinterrogatório disse (APM nº 126-
09.2009.7.11.0011, Evento 20, Doc. 01, fl. 5932):
"(...) que confirma seu depoimento prestado neste Juízo e prestado às fls.
930/934 do Apenso 13, com a seguinte retificação, que onde está que a
determinação de suspensão de decolagens feitas pelo depoente não

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
obedeceu ao modelo operacional quis dizer que o modelo operacional era
omisso em relação àquela situação que gerou a suspensão de decolagens
do terminal RIO; que não sabe identificar o nome das pessoas que estavam
no grupo que bloqueou a passagem quando o depoente tentou sair da sala
do ACC; que na verdade o depoente ouviu a frase "daqui ninguém
sai" e desistiu de seguir o Coronel AQUINO (...) que comunicou a
suspensão das decolagens ao Tenente JORGE, Tenente ROBSON e
Major BUBLITZ, concomitantemente; que havia uma determinação
de que mudança operacional deveria ser comunicada ao Superior de
Dia; (...) o depoente era um dos mais antigos naquela época, portanto
havia mais modernos na sala do ACC dentre os invasores; que nem só
Oficiais dão ordem; que já deu ordem para sargentos e foi obedecido (...).";
(Grifo nosso.)
- SO TADEU (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 29, Doc. 3, fls. 1011/1014) :
"(...) que ao depoente incumbia manter a regularidade da parte
operacional e qualquer problema ocorrente naquela parte, quer de ordem
técnica quer de ordem administrativa em geral, esta última no sentido das
atividades operacionais, deveria ser comunicado ao supervisor, que o
levaria ao depoente; (...) que por volta das 17h às 17h30min, começaram a
adentrar nessa sala e o barulho das vozes, dos passos e do movimento
constante começou a incomodar os controladores de vôo, já que estes
precisam do máximo de silêncio para entender as mensagens recebidas e,
de forma clara, enviar mensagens aos pilotos de aeronaves; que o
depoente ignora se o chefe da equipe foi chamado para resolver o
problema relacionado ao acúmulo de pessoas naquele local; (...) que o
depoente acredita que, por volta de 18h50min, surgiram ordens no
sentido de que aeronaves não mais decolassem; que a ordem de
suspensão de decolagem foi dada pela equipe operacional que lá se
encontrava; (...) que o depoente ignora quem deu essa ordem; (...)
que o depoente achava que era cabível a suspensão de decolagem naquele
momento, por uma questão de segurança (...)."; (Grifo nosso.)
- SO SALLES, Supervisor do APP-BS, disse, em seu interrogatório (APM
nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 29, doc 3, fls. 935/938):
"(...) que o depoente é controlador de vôo, supervisor e instrutor; que no
dia dos fatos relatados na denúncia o depoente estava atuando
como supervisor APP Brasília; que nessa função, o depoente é
responsável por todo o movimento aéreo na área do APP, sendo
também responsável pelos incidentes aéreos; que o depoente fica atrás dos
consoles operadores, administrando, gerenciando, dando instruções de
desvio de aeronaves para evitar abalroamento, ordenando tráfego para
pouso e ordenando o tráfego de saída para evitar as aeronaves que ali
chegam; que funciona também como elo de ligação entre o centro
de controle e a torre, sendo subordinado ao centro de região; que o
depoente, como supervisor, trabalha com uma equipe normalmente
de seis a sete controladores; (...) que posteriormente quando saiu de
sua sala para beber água e viu vários controladores na sala de estar do
CINDACTA; (...) que à noite várias pessoas entraram na sala de
controle; (...) que aquelas pessoas em nada interferiram no

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
trabalho realizado naquele centro de controle; que não sabe dizer
como ou o porquê, apesar da presença pacífica daquelas pessoas no
centro de controle do CINDACTA, houve determinação de
suspensão de decolagens; (...) que há modelo operacional para a
suspensão de decolagem, mas em caso de emergência, o depoente
pode transmitir a determinação e comunicar imediatamente ao
superior-de-dia e este vai manter a suspensão ou desautorizá-la; (...)
que de acordo com o modelo operacional, a suspensão tem que ser
comunicada ao chefe imediato, que no caso, era o Tenente PAULO,
ou ao chefe de sala, que também era um Tenente, seguindo então a
cadeia hierárquica; que o primeiro a ser avisado é o chefe de sala,
pois está escalado para o serviço e, em seguida, o chefe imediato;
que o depoente não determinou a suspensão das decolagens de Anápolis,
entrou em contato com o supervisor de Anápolis e sugeriu que
fosse determinada a suspensão, até que fosse apurado o que estava
ocorrendo; (...) que o Maj JARBAS indagou ao depoente se ele autorizava
uma aeronave decolar de São Paulo para Brasília; que o depoente
perguntou ao Major do que se tratava e o Major disse que não importava e
perguntou-lhe se sim ou se não, tendo o depoente respondido, não; que a
pergunta era incoerente, pois o depoente não autoriza decolagem de São
Paulo, cabendo tal situação, ao controle de São Paulo; (...)."; (Grifos
nossos.)
- O réu SO Salles, em sede de IPM, havia declarado (APM nº 126-09.2009.7.11.0011,
Evento 1, fls. 298/299):
"(...) que ficou sabendo das suspensões das autorizações de
decolagens de um militar do Centro de Controle de Área (ACC-BS),
conforme preconiza a ICA 100-12, sem se lembrar quem foi o
militar; que passou a informação à torre de controle, mas não de
forma imediata; que solicitou ao Supervisor do APP de Anápolis,
Goiás, que suspendesse as decolagens de Anápolis para Brasília,
logo após as 18h, direito que lhe assiste, pois o pátio do Aeroporto de
Brasília poderia ficar com superlotação, sendo que já estava quase lotado,
devido os vôos previstos oriundos de várias localidades e também devido
ao excesso de aeronaves em vôo que se dirigiam à Brasília, sendo certo
que tal decisão se deu depois das 18h e se trata de decisão técnica; que
no Modelo Operacional do APP consta a possibilidade do supervisor
suspender as decolagens, não tendo dado ciência ao Superior-de-
Dia de tal decisão, pois acredita que o ACC já havia informado ao
oficial; que repassou a informação recebida do ACC, quanto à paralisação,
aos seus controladores, não podendo precisar quando se deu; (...) que
continuou controlando o recebimento de aeronaves e a decolagem do avião
do vice-presidente e outras que transportavam órgãos vitais para
transplante (...)." (Grifos nossos.)
Quanto à conduta do SO SALLES, vale destacar o depoimento do Ten Cel JARBAS, em
sede de IPM (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 1, fl. 125):
"(...) que (...) perguntou ao Suboficial Salles, então Supervisor de Equipe
do APP, órgão responsável pelo controle de aeronaves na área terminal, ou
seja, área até cem quilômetros do aeródromo, já na fase final para pouso,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
se o mesmo teria condições em receber o Força Aérea zero-um, avião
presidencial que trazia o Vice-Presidente da República de Belo Horizonte,
tendo o graduado, inicialmente, hesitado em responder tal pergunta, e
quando o depoente perguntou que gostaria de receber simples "sim ou
não", o graduado respondeu que não, demonstrando conivência com a
situação reinante (...)".
Em Juízo, o Ten Cel Jarbas declarou que a aeronave Força Aérea Zero-Um necessitou
de monitoramento pelos controladores do Centro Operacional Militar (COpM), o qual
funcionou normalmente, apesar de se situar em sala ao lado daquela na qual os réus
trabalhavam (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 11, Doc. 2, fls. 2.865/2.868).

Embora tenha destacado apenas a conduta do réu SO MARQUES, o excerto seguinte
das Alegações Finais do MPM bem demonstra a ação dos réus, visando às suas
reivindicações de natureza sindical (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 93):
"(...) De fato, o modelo operacional não prevê a situação de invasão do ACC
por sublevação de uma inteira categoria para IMPEDIR o trabalho de
controle de tráfego aéreo.
Note-se que LUIZ MARQUES fala na invasão da sala e depois afirma que
alguém, que ele diz não saber quem é, bloqueou a passagem de saída do
ACC e ouviu a frase "daqui ninguém sai".
Por fim, afirma que "comunicou" os oficiais indicados sobre sua
"determinação" de suspensão das decolagens, quando o modelo
operacional dispõe que essa decisão deve ser conjunta, do Chefe de
Equipe, Supervisor de Equipe e Supervisor Regional, conforme transcrevo
do citado documento (evento 24 - Diligências fl. 07 (pag. 13):
'Compete ao Supervisor Regional: (...) i) informar, com a devida
antecedência ao Chefe e Supervisores quando da necessidade de serem
adotadas medidas restritivas ao fluxo de tráfego aéreo, para que juntos
decidam sobre os procedimentos a serem adotados.'
Observa-se que LUIZ MARQUES não adotou o procedimento padrão. Ele
"determinou" medida restritiva, ou seja, suspensão das decolagens,
sozinho e comunicou sua determinação aos oficiais. Em seguida, por ser o
mais antigo, deu ordens aos demais graduados que suspendessem pousos
e decolagens, concretizando, assim, o que havia sido acordado na sala de
leitura na reunião dos líderes do movimento após as palavras do Cel
AQUINO aos aquartelados. (...)"
A versão apresentada pelos réus, no sentido de que teriam agido para a segurança do
tráfego aéreo, não se sustenta. Alguns acusados declararam que, apesar do grande
número de pessoas no ACC, era possível continuar com o trabalho de controle, como se
pode aferir do reinterrogatório do 2° Sgt DANIEL LEÃO TEIXEIRA:
"(...) que não se recorda quantas pessoas estavam lá, que estava difícil,
mas conseguiu ouvir a fonia mesmo com o barulho, "porque tinha de
trabalhar (...)".
Em verdade, a maioria dos acusados disse, em seus reinterrogatórios, que tudo estava
"normal" naquela tarde e início de noite de 30.3.2007. Ao serem perguntados,
insistentemente, pela MM. Juíza-Auditora, como transcorrera o serviço, a resposta foi a
mesma: "tudo dentro da normalidade" (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Eventos 19, 20

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
e 21).

Nessa senda, destaca-se o depoimento da testemunha 1º Ten JORGE LUIZ DE
OLIVEIRA: (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 1, doc 4):
"(...) que por volta das 18h 45min o supervisor da área Rio chegou para o
supervisor de equipe e informou sobre a suspensão de todas as decolagens
de sua área e como o depoente se encontrava próximo ao supervisor
regional da área Rio, o Suboficial Marques indagou do porquê de
cancelar as decolagens, qual seria o motivo operacional de tal
decisão, tendo tal militar, o SO Marques, respondido que
simplesmente iria suspender porque estavam cansados e com fome,
que estavam paralisadas todas as decolagens e que só iriam
controlar as aeronaves que estavam voando (...)." (Grifo nosso.)
De igual modo, o Ten Cel ELTON BUBLITZ declarou (APM nº 126-09.2009.7.11.0011,
Evento 11, Doc. 2, fls. 2.870/2.872):
"(...) que não houve nenhuma razão operacional para a suspensão daquelas
decolagens; que apenas foi falado que não estavam em condições de
controlar os voos; que quando ocorreram as suspensões das decolagens, o
ambiente na sala de operações era normal (...)."
Logo, a grave conduta de paralisar completamente o trabalho já tinha sido tomada,
antes, na sala de leitura, numa reunião motineira, da qual só participaram os líderes do
movimento.

Nesse diapasão, a tese defensiva dos réus SO SALLES e TADEU, no sentido de que
apenas cumpriram ordem, mostra-se nitidamente improcedente.

Na verdade, os réus, por vontade livre e consciente, agiram aderindo à conduta
paredista, tanto que, consoante os seus próprios depoimentos, sequer verificaram a
origem da ordem de suspensão de decolagens, tampouco se havia nela alguma
razoabilidade de natureza técnica.

Os áudios das comunicações entre os controladores, naquela noite, comprovam as
conversas estabelecidas entre os supervisores regionais do CINDACTA I com outros
controladores (Macaé, Rio e Vitória).

Ademais, um dos Supervisores desautorizou a entrada de aeronaves de passageiros no
espaço aéreo de Brasília, inclusive um voo internacional, conforme consta na gravação
do Áudio 01 - MP3 (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 41), aos 9min47s:
"(...) Vitória, esse Portugal nº 170 está contigo? (...) Ele não está
autorizado a voar na minha área (...) na minha área ele não está
autorizado, inclusive o chefe aqui está ciente (...) Você vê se ele volta ou
faz alguma coisa, dentro da minha área ele não pode entrar, tá (...)".
Inúmeras outras gravações revelam, com detalhes, o controle de fluxo desmotivado,
empreendido pelos controladores de Brasília, antes mesmo da paralisação. Denotam,
também, conversas sobre a presença dos Ministros PAULO BERNARDO e ERENICE
GUERRA no ACC Brasília (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Eventos 30 a 41).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
Por exemplo, há o áudio no qual o denunciado Sgt ROBERTO afirma para o colega de
Recife que "a primeira batalha estava vencida".
De fato, o agente se referiu à Minuta de Negociação assinada junto aos representantes
do Governo Federal (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 13, Doc. 4, fl. 69),
circunstância constatada na Sentença "a quo":
"(...) À meia-noite, a negociação foi encerrada, diante de uma Minuta de
Negociação, assinada pelo então Ministro PAULO BERNARDO e pela então
Secretária Executiva ERENICE GUERRA, recebido como vitória pelos
controladores de voo.
(...)
No Acordo (...), fica nítido o caráter reivindicatório do movimento político
dos BCT, verbis:
'Brasília, 30 de março de 2007.
MINUTA DE NEGOCIAÇÃO
O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e a
Secretária-Executiva da Casa Civil da Presidência da República
comprometem-se com os seguintes itens de negociação a respeito do
controle do tráfego aéreo:
1. O Governo Federal fará a revisão dos atos disciplinares militares,
tais como transferências, afastamentos e outros, envolvendo
representantes de associações de controladores de tráfego aéreo,
ocorridos nos últimos seis meses, assim como assegura que não
serão praticadas punições em decorrência da manifestação ocorrida
no dia 30.03.2007;
2. Abrir um canal permanente de negociação com representantes,
inclusive de controladores militares, para o aprimoramento do
tráfego aéreo brasileiro, tendo como referência de início dos
trabalhos a implantação gradual de uma solução civil, a partir de
terça-feira, 03 de abril de 2007;
3. Abrir um canal de negociação sobre remuneração dos
controladores civis e militares a partir de terça-feira, 03 de abril de
2007.
PAULO BERNARDO
ERENICE GUERRA.'
(...)."
A planejada aglomeração de controladores de voo, como visto, não colocaria em risco a
realização das atividades laborais dos réus, bastando a reação deles no sentido de
esvaziar o local de trabalho.

Porém, essa situação era um amotinamento, a qual resultou na interrupção das
atividades de controle de tráfego aéreo. Tudo ajustado ao contexto paredista.

O motim integra o grupo dos mais nefastos crimes militares, porque mira, sem
escrúpulos, nas raízes castrenses mais valiosas: os pilares da Hierarquia e da
Disciplina. A traição atinge o âmago das Forças Armadas, reduzindo a pó os juramentos
estatutários que os agentes militares realizaram perante a Bandeira Nacional.

Em regra, o crime de motim compromete a ordem pública e a constitucional, podendo
conduzir a sociedade para o mais completo caos, pois ataca, frontalmente, a eficiência
da maior ferramenta de Defesa do Estado.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913

Após a consumação, há elevado custo moral, demandando longo tempo para que o
péssimo exemplo, plantado pela ação criminosa, seja extirpado do seio da caserna.
Nesse contexto, evidencia-se o exercício da essencial competência constitucional da
Justiça Militar da União, sendo o único ramo apto, por sua especialidade, a recompor
os valores invertidos pelos delituosos.

A priorização do interesse privado em detrimento do público, mediante a prática de
motim, mostra-se tão grave que, se for executado em tempo de guerra, os infratores
poderão ser condenados à pena de morte, nos exatos termos do art. 368 do CPM:
Motim, revolta ou conspiração
Art. 368. Praticar qualquer dos crimes definidos nos arts. 149 [MOTIM]
e seu parágrafo único, e 152:
Pena - aos cabeças, morte, grau máximo; reclusão, de quinze anos, grau
mínimo. Aos co-autores, reclusão, de dez a trinta anos.
Como consignado na Sentença recorrida, havia um forte ambiente reivindicatório de
cunho político-sindical, instaurado a partir do acidente envolvendo o Voo Gol 1.907,
ocorrido em 26.9.2006, em que 154 (cento e cinquenta e quatro) pessoas perderam as
suas vidas.

Em razão disso, a crise não foi resolvida segundo os instrumentos da Caserna, mas
mediante a interferência política. Os rebelados, ao arrepio de toda a cadeia
hierárquica, negociaram diretamente com o então Ministro de Estado PAULO
BERNARDO, o qual, representando, na ocasião, o próprio Presidente da República,
elaborou a Minuta de Negociação dantes destacada. Aliás, que jamais foi adotada,
devido ao absurdo do ato reivindicado pelos amotinados.

Denota-se lamentável e triste negociação, a qual foi diretamente executada entre os
amotinados e as autoridades designadas pelo Governo Federal, sendo dela excluídos os
escalões militares, precisamente os ofendidos em segundo grau, após a perpetração do
motim.

Essas inusitadas avenças ignoraram os interesses da Nação, em especial a manutenção
dos princípios da Hierarquia e da Disciplina militares, essenciais para a preservação
das Forças Armadas como a "ultima ratio" do Estado.

Mas não apenas isso. Os negociadores do Governo Federal renderam-se, naquele
momento, às exigências dos amotinados, fato sem precedentes na História Militar do
Brasil, anuindo com o ato de sequestro do sagrado direito de ir e vir dos cidadãos,
comprometendo-se, ainda, a não aplicar punições para essas atitudes.

Assim, se os termos daquele acordo tivessem sido confirmados, haveria terrível e
inédito precedente no seio da caserna. Isso porque os integrantes das Forças Armadas
têm a incumbência de compor a linha de defesa da Nação, não podendo agir, jamais,
em detrimento dos cidadãos, ou seja, na via inversa do cumprimento de seus deveres e
juramentos.

A título de conhecimento, registra-se que, em agosto de 1981, ocorreu caso similar nos
Estados Unidos. O seu desfecho serve de parâmetro para o presente feito.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
Em 3.8.1981, quase 13.000 (treze mil) controladores de tráfego aéreo daquela nação
entraram em greve. Assim agiram porque as negociações com o Governo Federal, para
aumentar os seus salários e encurtar a semana de trabalho, resultaram
infrutíferas. Cerca de 7.000 (sete mil) voos foram cancelados.

No mesmo dia, o Presidente Ronald Reagan classificou a greve de ilegal e arriscada
para a segurança nacional. Nessa base, ameaçou demitir qualquer controlador que não
retornasse ao trabalho em 48 (quarenta e oito) horas.

Em 5.8.1981, o referido Presidente, seguindo a diretriz governamental, determinou a
imediata demissão dos controladores que permaneceram em greve e proibiu a
recontratação deles pela "Federal Aviation Administration" (FAA).

Os serviços foram retomados pelos servidores que não participaram do movimento
grevista e por controladores militares.
Não resta, portanto, dúvida razoável nos autos acerca de os réus terem, dolosamente e
em coautoria, suspendido as decolagens, com o fim de as Autoridades Políticas e
Militares serem constrangidas e, assim, atenderem os seus pleitos.

Contudo, o Juízo "a quo", abraçando peculiar interpretação dos fatos, entendeu que as
condutas perpetradas pelos réus caracterizaram o crime de atentado ao transporte -
art. 283 do CPM.

Nesse ponto, o "Parquet" insurge-se com razão.

Trata-se de questão de Direito a ser deslindada, a qual pode ser descrita da seguinte
maneira: a negativa geral dos réus em manter a regularidade do tráfego aéreo
consistiu no descumprimento de nítida e permanente ordem recebida do escalão
superior e, consequentemente, configurou o delito do crime de motim, previsto no art.
149, inciso I, do CPM.

Como bem destacou o Juízo "a quo", o dispositivo que descreve o crime de motim não é
uma norma penal em branco, inexistindo a necessidade de complementação em
nenhum outro texto legal.

Porém, o descumprimento da ordem, por um grupo de militares, de manter a
normalidade do tráfego aéreo constitui, por si só, o crime de motim, o que foi
consumado pela desobediência do Modelo Operacional.

Assim, os réus SO TADEU, MARQUES e SALLES decidiram, ao arrepio do regulamento
administrativo, suspender abruptamente os pousos e as decolagens no País - fora das
hipóteses previstas em Lei e sem a necessária participação de seus superiores. Eles
não descumpriram, simplesmente, um mero regulamento interno, mas subverteram por
completo a cadeia de comando. Apoderaram-se de relevantes competências, praticando
grave delito, inclusive sem qualquer base em motivos técnicos, mas tão somente
movidos por anseios de cunho sindical, tudo em franco desprezo ao interesse
público/social envolvido.

Destaca-se, por relevante, que o motim foi consumado antes de o Comandante do
CINDACTA - I e de toda a estrutura administrativa militar tentar reverter tamanha
situação de caos e restaurar a normalidade. Por óbvio, o motim começou a ser
articulado muito antes.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913

Apenas com o fim de esclarecer a situação, propõe-se a seguinte hipótese: se os réus,
depois de todos os danos decorrentes das ações criminosas, tivessem obedecido à
primeira ordem dada por seus superiores e restabelecido a normalidade do tráfego
aéreo, sem o acordo político, a consumação do crime de motim estaria obstada?

A resposta é negativa. O motim fora consumado independentemente do retorno à
rotina dos procedimentos.

A título de exemplo, quando os Policiais Militares estaduais, conjuntamente, deixam de
ir às ruas, não se trata, igualmente, de mero descumprimento da escala de serviço, mas
de motim.

Considera-se, assim, exigência desarrazoada, para a configuração do crime de motim
que, todos os dias, antes de iniciarem as suas atividades, os réus recebessem a ordem
de manter o tráfego aéreo operante.

Ora, essa era a atividade fim daqueles militares. Os réus, tão logo assumiram as suas
atribuições como controladores de tráfego aéreo, por óbvio, receberam a ordem de não
obstá-lo, à exceção das hipóteses previstas para tanto. Caso o fizessem, que agissem
rigorosamente de acordo com as normas internas, sempre conforme a supervisão e a
concordância de seus superiores hierárquicos.

Trata-se do tipo de ordem que não precisa ser renovada no curso da carreira de um
militar.

Dessa forma, o motim aperfeiçoou-se com a paralisação do tráfego aéreo, valendo
destacar o seguinte excerto do Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de
lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA (Apelação nº 7000242-80.2019.7.00.0000, Evento 7):
"(...) A Justiça Militar existe, primordialmente, para a repressão dos
chamados crimes propriamente militares. O motim e a revolta são os
crimes propriamente militares que mais gravemente comprometem a
ordem e a disciplina, independentemente da apenação, que se sabe muito
grave. Registro que em toda a minha carreira, dos processos
referentes a crimes propriamente militares que tenham passado à
minha análise, este é o fato mais grave. E a resposta da Justiça
Militar ficou muito aquém da gravidade do fato.
Tratou-se de um motim de grandes proporções, com inúmeros
acusados, militares controladores de voo, atividade de extrema
importância para o meio militar, como, também, com influência
direta para o tráfego aéreo civil (...)".(Grifo nosso.)
Nesse sentido, destaca-se a doutrina de Adriano Alves Marreiros "et alii" (Direito Penal
Militar. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo METODO, 2015, págs. 1000/1005):
"(...) Os militares são submetidos à hierarquia e à disciplina em
decorrência da Democracia e, também por outras causas, sofrem certas
restrições nos seus direitos e garantias individuais e na sua cidadania (...)
É em nome da Liberdade, da Democracia, que há restrições aos direitos e
garantias sociais e individuais em geral dos militares. A milícia armada

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
sem controle é perigosa e pode causar grandes danos. Os militares são
admiráveis, inclusive porque abdicam de parcela de sua liberdade para
garantir a nossa, da sociedade. A Liberdade de todos depende dessas
restrições e da Hierarquia e da disciplina (...)
Difícil discordar que a greve e a sindicalização são vedadas a todos os
militares: federais ou estaduais. Para aqueles que sempre alegam o pacto
de San José da Costa Rica como panaceia universal (...) devemos dizer que
até mesmo ele demonstra conhecer a verdadeira natureza dos militares, da
hierarquia e da disciplina (...)
Os crimes de motim e revolta são de mera conduta, não sendo necessário
analisar qualquer consequência para sua tipificação. São também de
autoria coletiva necessária (...)
O tipo atual arrola hipóteses que caracterizam o crime e nos fazem
lembrar momento a que assistimos recentemente, inclusive quanto à
ocupação de quartéis.
Greves e outros movimentos paredistas como os ocorridos com os
controladores de voo da FAB, com os Bombeiros no Rio de Janeiro em
2011, e com Policiais Militares em Salvador e em Fortaleza em 2012
caracterizam o crime por parte dos participantes. A um trabalhador
comum, a greve poderia ser considerada um exercício regular do direito
(...) mas o militar, como vimos, não tem direito nem a greve nem a
sindicalização, assim sendo, não pode exercer um direito que não possui
(...)".
O crime de motim foi, sem dúvida, consumado. Se os agentes tiveram ou não dúvidas
sobre o teor das ordens emanadas pelas Autoridades Militares, esse aspecto não afasta,
por qualquer vértice, as gravíssimas condutas, as quais geraram deletérios danos à
imagem das Forças Armadas, além dos enormes prejuízos econômicos e sociais.

Enquanto o Escalão Superior tentava debelar o motim e retomar a ordem no cenário
nacional, os autores executavam o delito, sem o mínimo ressentimento ou pudor em
relação a todos os passageiros, muitos deles focados em missões públicas. Outros
viajavam pelos mais diversos motivos pessoais, fruto de seus trabalhos, do falecimento
de entes queridos, de férias planejadas, de estudos, de casamentos, de transporte de
órgãos para transplantes etc.

Torna-se ainda mais impactante que a interferência da alta política nacional tenha sido
desejada e apreciada pelos agentes. Esse descalabro de conduta, totalmente adversa
aos preceitos do Estatuto dos Militares, obstou as medidas imediatamente impostas aos
insensíveis infratores.

A Lei, diante de cenário tão nefasto, não foi fiel e igualitariamente cumprida. Os
agentes deveriam ter sido presos em flagrante delito, inclusive aqueles que não mais
integram essa relação processual.

O militar jura, se a situação exigir, morrer pelo Brasil (pela sociedade). Jamais se
conjecturaria que militares antigos fizessem prevalecer os seus interesses pessoais a
tão relevante custo. Este caso talvez provoque reforços morais dirigidos aos
instruendos de escolas militares.

Em franco detrimento dos seus juramentos institucionais e do imenso dever público
envolvido, os frios agentes desprezaram os preceitos militares, aos quais,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
voluntariamente, aderiram.

O cristal da confiança que todos os brasileiros depositaram na formação dos agentes,
mediante sacrificados recursos públicos, foi irremediavelmente quebrado.

Além do crime, os criminosos registraram mortal exemplo para os mais jovens,
restando à JMU, no que for possível, recompor a ordem de valores.

O Brasil merece evoluir como Nação e, nesse rumo, engloba-se a repressão geral e
especial que se impõe aos graves fatos narrados na Denúncia.

A paralisação do transporte aéreo, portanto, perfez o exato efeito do motim, o qual foi
nitidamente desejado pelos agentes e levado a cabo no dia dos fatos. O motim foi a
causa, e a paralisação materializou a consequência.

Após a abordagem da fundamentação, registra-se que há, nos autos, precioso
depoimento. Pela força de sua relevância, talvez até dispensasse parte da instrução
criminal e do relato de provas documentais e testemunhais.

Trata-se do que vivenciou o Ten Brig do Ar JUNITI SAITO, Comandante da Força
Aérea Brasileira de 2007 a 2015, o qual, também alvejado pela traição dos agentes,
mas plenamente legitimado pela importância do seu cargo, disse que:
"(...) antes de ser chamado para a reunião no Palácio Presidencial,
pretendia dar voz de prisão aos controladores, tendo em vista que haviam
se recusado, conjuntamente, a obedecer ao superior; que houve um
impedimento a essa prisão, porque o Presidente LULA determinou ao
Ministro PAULO BERNARDO que fosse ao local negociar com os
controladores para encerrar aquele problema (...); que com a conduta os
controladores de tráfego aéreo, houve uma ruptura hierárquica (...)."
(Depoimento do Brig. SAITO - Evento 13 - Doc. 4-DILIGÊNCIAS - fls.
135/136).
Essa transcrição incontestável da ocorrência denota que o Comandante da Aeronáutica
dirigia-se ao local de reunião dos amotinados para lhes dar voz de prisão "tendo em
vista que haviam se recusado, conjuntamente, a obedecer ao superior". Nada mais
claro e contundente do que a afirmação categórica do Ten Brig Ar SAITO da ocorrência
do motim, identificado pelas elementares do tipo, conforme previsto no art. 149, inciso
I, do CPM:
Art. 149. Reunirem-se militares ou assemelhados:
I - agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la;
O Comandante da Aeronáutica Ten Brig Ar SAITO, Chefe Militar oprimido pela
ocorrência com repercussão nacional e internacional, naquele momento detentor de
todos os dados que envolviam o fato, ouvido o seu "staff", decidiu pela decretação de
prisão dos amotinados pela desobediência conjunta à ordem superior, e não pelo
atentado ao transporte aéreo, este a consequência da causa, o amotinamento.

Os réus militares praticaram a conduta típica prevista no art. 149, I, do CPM, quando,
desrespeitando a Hierarquia e a Disciplina da caserna, amotinaram-se com o objetivo
de forçar o Estado a atender às suas reivindicações.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
Destarte, deve ser dado provimento ao recurso Ministerial, para que os réus SO
TADEU, MARQUES e SALLES, os quais agiram em concurso e unidade de desígnios,
sejam condenados como incursos art. 149, I, do CPM.

A conduta individual revela como agiram, em comunhão de desígnios, cada um deles
para levar à paralisação das atividades de controle de tráfego aéreo e gerar a reunião
de cunho sindical, envolvendo ministros de Estado em detrimento da ordem militar,
senão vejamos:
- O SO Aer MARQUES, quem ordenou a paralisação dos voos;
- O SO Aer SALLES era Supervisor do APP-BS responsável pela aproximação de
aeronaves na área de Brasília e, na condição de elo entre o Centro de Controle e a
Torre, não verificou a origem da ordem de suspensão de decolagens, mesmo ciente do
Modelo Operacional. Ainda, induziu o Supervisor de Anápolis a suspender as
decolagens daquela Base Aérea; e
- O réu SO TADEU era Supervisor da Região Rio e, conforme o seu próprio depoimento,
lhe "incumbia manter a regularidade da parte operacional e qualquer problema
ocorrente naquela parte, quer de ordem técnica quer de ordem administrativa em
geral". Nessa circunstância, sequer soube dizer de quem partiu a ordem para paralisar
o tráfego aéreo.

Nos termos do art. 53 do CPM, tendo agido em coautoria para a prática delitiva de
motim, contra eles deve incidir a pena cominada no tipo penal.

À luz do sistema trifásico, passo à dosimetria da pena dos réus:

1 - Quanto ao SO LUIZ MARQUES:

Na primeira fase, verifica-se a intensidade do dolo acima da esperada, mesmo para
esse tipo de crime. Isso porque, para a consecução de seus desideratos, foram
envolvidos mais de 50 (cinquenta) militares, tanto para garantir o resultado criminoso,
como para justificar a sua conduta. No contexto do suposto tumulto, os réus não eram
vítimas, mas sim indutores da situação e agentes diretos do delito.

A extensão do dano também deve ser considerada negativamente no cômputo da pena-
base. Grande parte do tráfego aéreo ficou paralisado pelo período de 5 (cinco) horas
ininterruptas, atingindo imensurável número de usuários e houve empresas que
suportaram enormes prejuízos com a paralisação de suas atividades. Além disso,
ocorreram diversas consequências reflexas, as quais extrapolaram o período de
interrupção até que o sistema fosse novamente normalizado.

Quanto aos meios empregados, a estrutura militar tecnológica e sensível foi
ilegalmente utilizada. Isso impactou a segurança e a viabilização do tráfego aéreo. Em
outras palavras, os meios custeados pela Nação e entregues na confiança dos réus
militares foram apontados contra os cidadãos.

O modo de execução foi igualmente nefasto. O tráfego aéreo foi abruptamente
interrompido, sem nenhum aviso aos seus superiores hierárquicos, os quais apenas
tomaram conhecimento dos atos criminosos quando já haviam sido implementados.

Os motivos determinantes para as suas condutas foram reivindicações de cunho
sindical, incompatíveis com a vida na Caserna. Esse contexto também deve influir
negativamente no estabelecimento da pena-base.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913

A circunstância do tempo foi adversa, pois o motim ocorreu em 30.3.2007, durante
sexta-feira antecessora da Semana Santa (1º.4.2007 a 8.4.2007), período
extremamente movimentado nos aeroportos do País.

A primariedade perfaz circunstância favorável.

O CPM estabelece para o crime de motim a pena mínima de 4 (quatro) e a máxima de 8
(oito) anos de reclusão, portanto fixo-a em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda e na terceira fases, respectivamente, inexistem circunstâncias agravantes,
atenuantes, majorantes ou minorantes, tornando a pena definitiva no patamar de 6
(seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Considerando que a pena privativa de liberdade fixada supera 2 (dois) anos, aplico,
ainda, a reprimenda acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102
do CPM.

2 - Quanto ao SO Aer FLORISVALDO SALLES:

Na primeira fase, verifica-se a intensidade do dolo acima da esperada, mesmo para
esse tipo de crime. Isso porque, para a consecução de seus desideratos, foram
envolvidos mais de 50 (cinquenta) militares, tanto para garantir o resultado criminoso,
como para justificar a sua conduta. No contexto do suposto tumulto, os réus não eram
vítimas, mas sim indutores da situação e agentes diretos do delito.

A extensão do dano também deve ser considerada negativamente no cômputo da pena-
base. Grande parte do tráfego aéreo ficou paralisado pelo período de 5 (cinco) horas
ininterruptas, atingindo imensurável número de usuários e houve empresas que
suportaram enormes prejuízos com a paralisação de suas atividades. Além disso,
ocorreram diversas consequências reflexas, as quais extrapolaram o período de
interrupção até que o sistema fosse novamente normalizado.

Quanto aos meios empregados, a estrutura militar tecnológica e sensível foi
ilegalmente utilizada. Isso impactou a segurança e a viabilização do tráfego aéreo. Em
outras palavras, os meios custeados pela Nação e entregues na confiança dos réus
militares foram apontados contra os cidadãos.

O modo de execução foi igualmente nefasto. O tráfego aéreo foi abruptamente
interrompido, sem nenhum aviso aos seus superiores hierárquicos, os quais apenas
tomaram conhecimento dos atos criminosos quando já haviam sido implementados.

Os motivos determinantes para as suas condutas foram reivindicações de cunho
sindical, incompatíveis com a vida na Caserna. Esse contexto também deve influir
negativamente no estabelecimento da pena-base.

A circunstância do tempo foi adversa, pois o motim ocorreu em 30.3.2007, durante
sexta-feira antecessora da Semana Santa (1º.4.2007 a 8.4.2007), período
extremamente movimentado nos aeroportos do País.

A primariedade perfaz circunstância favorável.

O CPM estabelece para o crime de motim a pena mínima de 4 (quatro) e a máxima de 8

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
(oito) anos de reclusão, portanto fixo-a em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda e na terceira fases, respectivamente, inexistem circunstâncias agravantes,
atenuantes, majorantes ou minorantes, tornando a pena definitiva no patamar de 6
(seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Considerando que a pena privativa de liberdade fixada supera 2 (dois) anos, aplico,
ainda, a reprimenda acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102
do CPM.

3 - Quanto ao SO Aer JOSÉ TADEU TAVARES

Na primeira fase, verifica-se a intensidade do dolo acima da esperada, mesmo para
esse tipo de crime. Isso porque, para a consecução de seus desideratos, foram
envolvidos mais de 50 (cinquenta) militares, tanto para garantir o resultado criminoso,
como para justificar a sua conduta. No contexto do suposto tumulto, os réus não eram
vítimas, mas sim indutores da situação e agentes diretos do delito.

A extensão do dano também deve ser considerada negativamente no cômputo da pena-
base. Grande parte do tráfego aéreo ficou paralisado pelo período de 5 (cinco) horas
ininterruptas, atingindo imensurável número de usuários e houve empresas que
suportaram enormes prejuízos com a paralisação de suas atividades. Além disso,
ocorreram diversas consequências reflexas, as quais extrapolaram o período de
interrupção até que o sistema fosse novamente normalizado.

Quanto aos meios empregados, a estrutura militar tecnológica e sensível foi
ilegalmente utilizada. Isso impactou a segurança e a viabilização do tráfego aéreo. Em
outras palavras, os meios custeados pela Nação e entregues na confiança dos réus
militares foram apontados contra os cidadãos.

O modo de execução foi igualmente nefasto. O tráfego aéreo foi abruptamente
interrompido, sem nenhum aviso aos seus superiores hierárquicos, os quais apenas
tomaram conhecimento dos atos criminosos quando já haviam sido implementados.

Os motivos determinantes para as suas condutas foram reivindicações de cunho
sindical, incompatíveis com a vida na Caserna. Esse contexto também deve influir
negativamente no estabelecimento da pena-base.

A circunstância do tempo foi adversa, pois o motim ocorreu em 30.3.2007, durante
sexta-feira antecessora da Semana Santa (1º.4.2007 a 8.4.2007), período
extremamente movimentado nos aeroportos do País.

A primariedade perfaz circunstância favorável.

O CPM estabelece para o crime de motim a pena mínima de 4 (quatro) e a máxima de 8
(oito) anos de reclusão, portanto fixo-a em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda e na terceira fases, respectivamente, inexistem circunstâncias agravantes,
atenuantes, majorantes ou minorantes, tornando a pena definitiva no patamar de 6
(seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Considerando que a pena privativa de liberdade fixada supera 2 (dois) anos, aplico,
ainda, a reprimenda acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:43:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd779913
do CPM.

Ante o exposto, dou provimento ao Apelo ministerial, para, reformando a Sentença a
quo, desclassificar, nos termos da Denúncia, a conduta dos agentes para o crime
militar de motim - art. 149, inciso I, do CPM -, e fixo, para todos os réus - SO Aer LUIZ
MARQUES, FLORISVALDO SALLES e JOSÉ TADEU TAVARES - a pena de 6 (seis) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, sem direito ao "sursis", por expressa vedação legal, e a
reprimenda acessória de exclusão das Forças Armadas - art. 102 do CPM.

Fixo, para fins de cumprimento da pena, o regime inicialmente semiaberto, na forma do
art. 61, caput, do CPM, c/c o art. 33, § 2º, alínea b, do CPB.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000242-80.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Votei, convergindo com a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer do Recurso interposto
pelo Ministério Público Militar e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade, pela prescrição da
pretensão punitiva em relação ao ex-Sargento Aer WELLYNGTON FABIO LIMA DA ROCHA, considerada a
pena in abstracto, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso IV e 133, todos do CPM. No
mérito, igualmente convergindo com a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei pelo provimento ao
Apelo ministerial para, reformando a Sentença a quo, desclassificar, nos termos da Denúncia, a conduta
dos agentes para o crime militar de motim, previsto no art. 149, inciso I, do CPM, condenando os Réus
Suboficiais Aer FLORISVALDO SALLES, LUIZ MARQUES e JOSÉ TADEU TAVARES à pena de 6 (seis) anos e 6
(seis) meses de reclusão, sem direito ao sursis, por expressa vedação legal, e a reprimenda acessória de
exclusão das Forças Armadas, previsto no art. 102 do CPM, fixando, ainda, para fins de cumprimento da
pena, o regime inicialmente semiaberto, na forma do art. 61, caput, do CPM, c/c o art. 33, § 2º, alínea "b",
do Código Penal, nos termos do voto do I. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Inicialmente, no que se refere à admissibilidade e ao conhecimento do Recurso de Apelação interposto
pelo Ministério Público Militar, teço as seguintes considerações:
O Recurso de Apelação instaura o segundo grau, permitindo uma nova fase de conhecimento do mérito,
podendo ser devolvidas ao Tribunal as mesmas questões analisadas no primeiro grau, não sendo
autorizada, entretanto, a formulação de novas demandas, tendo em vista o efeito devolutivo atribuído ao
Apelo.
Trata-se de recurso ordinário, interposto voluntariamente, que pode ser provido total ou parcialmente,
conforme o caso, a fim de que seja impugnada uma decisão proferida pelo juízo a quo, devolvendo-se ao
Tribunal o poder de revisar integralmente o julgamento. Frisa-se: o poder de revisão dado à instância
superior é amplo, não sendo adstrito apenas à decisão impugnada.
No presente feito, o Ministério Público Militar, por intermédio de sua Representante Dra. ANGELA
MONTENEGRO TAVEIRA, requereu, em Alegações Escritas (Processo Relacionado - Evento 93 - Vol. 1), a
desclassificação do delito previsto no artigo 149 (Motim) para o crime capitulado no artigo 283 (Atentado
ao Transporte), ambos do CPM. Confira-se:
"[...] II.1. A primeira denúncia do Ministério Público Militar (Proc. nº 45-31) e a
necessária desclassificação do previsto no artigo 149 para o crime previsto no
artigo 283, ambos do CPM.
Em agosto de 2007, o MPM apresentou a primeira denúncia contra 6 (seis) controladores
de tráfego2 do CINDACTA I: um supervisor de equipe (TADEU), três supervisores
regionais das áreas Rio, Brasília e São Paulo (MARQUES, ROBERTO e ESPÍNDOLA, um
BCT (SALLES) que se recusou a obedecer ordem do oficial de serviço para conduzir a
aproximação do "FORÇA UM" (aeronave presidencial com o vice-presidente a bordo),
além de um militar que não estava no turno, mas que coordenou a invasão ao ACC-BS3
(FABIO LIMA).
Naquela primeira denúncia o MPM requereu a condenação dos militares pela prática de
motim, delito previsto no artigo 149, I, do Código Penal Militar: "reunirem-se militares ou
assemelhados, agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la".
[...]
Quanto aos militares denunciados: JOSÉ TADEU, LUIZ MARQUES, FLORISVALDO
SALLES, ROBERTO CÉSAR PINTO PEREIRA E WELLYNGTON FÁBIO LIMA DA ROCHA,
entende o Ministério Público Militar, amparado na prova pericial, documental e
testemunhal coletada durante a instrução processual, que a conduta desses
acusados deva ser desclassificada para o delito descrito no artigo 283 do Código
Penal Militar: "Expor a perigo aeronave, ou navio próprio ou alheio, sob guarda, proteção

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
ou requisição militar emanada de ordem legal, ou em lugar sujeito à administração
militar, bem como praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar
navegação aérea, marítima fluvial ou lacustre sob administração, guarda ou
proteção militar." (destaque no original)
Por sua vez, em 21 de novembro de 2018, data designada para julgamento do feito, a mesma
Representante do MPM, Dra. ANGELA MONTENEGRO TAVEIRA, em sua sustentação oral, requereu, com
relação aos acusados Suboficiais Aer JOSÉ TADEU TAVARES, LUIZ MARQUES, FLORISVALDO SALLES e
Sargentos Aer ROBERTO CESAR PINTO PEREIRA e WELLYNGTON FÁBIO LIMA DA ROCHA, a condenação
como incursos nas sanções dos arts. 149, inciso I, c/c o 53, caput, tudo do CPM, por entender
comprovadas a autoria e a materialidade, conforme consta na Ata de Julgamento (Processo Relacionado -
Evento 440 - Vol. 1).
Após o julgamento do feito, o Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica resolveu absolver, das
imputações formuladas pelo MPM, os Sargentos ROBERTO CESAR PINTO PEREIRA e WELLYNGTON FÁBIO
LIMA DA ROCHA e, por maioria (4x1) condenar os Suboficiais, por desclassificação, à pena de 3 anos de
reclusão, como incursos no art. 283 do CPM.
Irresignado com a Sentença, o MPM, também representado pela Dra. ANGELA MONTENEGRO TAVEIRA,
interpôs o presente recurso e, dentre suas razões, pleiteia a reforma do decisum para que a
fundamentação legal da condenação dos Suboficiais MARQUES, SALLES e TADEU seja alterada para o
crime de Motim, previsto no art. 149, inciso I, do CPM.
A PGJM, por meio do parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERIDO
DE OLIVEIRA PEREIRA, opinou pelo conhecimento parcial do recurso, ignorando-se a parte em que o MPM
pugna pela reforma da fundamentação legal da condenação, da forma abaixo transcrita:
"Ocorre que em relação a esses réus, WELLYNGTON FABIO LIMA DA ROCHA, JOSÉ TADEU
TAVARES, FLORISVALDO SALLES e LUIZ MARQUES, o MPM expressamente pediu a
reclassificação de suas condutas, em alegações finais, para o crime do artigo 283 do
CPM. No entanto, quando do apelo, demonstrou insatisfação contra a dita
desclassificação, bem como pela absolvição do Sgt FÁBIO LIMA DA ROCHA, porque,
como disse nas razões de Apelação, pleiteava o retorno da imputação original, ou seja,
para o crime de motim. Nesse caso, conforme pacífica jurisprudência, outro
deveria ser o Membro do MPM a assinar a petição de recurso. Falece nesse
caso, interesse em recorrer. Na verdade, ainda que em decisões isoladas, tem
entendimento no sentido de que mesmo com o recurso interposto por outro Membro
haveria falta de interesse. Mas o recurso pode ser conhecido quanto à irresignação da
pena, visto que é fundamento não restringido na petição de interposição do recurso,
tampouco nas alegações finais". (destaque nosso)
Entretanto, como pode ser verificado no trecho acima transcrito, a PGJM ignora o fato de ter a
Representante do MPM reformulado o pedido feito em sede de Alegações Escritas e, na sustentação oral,
antes do julgamento do processo pelo juízo a quo, requerido a condenação dos Réus como incursos no
art. 149, inciso I, do CPM (Motim).
Sobre o tema, vale destacar o que determina o art. 511 do Código de Processo Penal Militar:
"Os que podem recorrer
Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu procurador,
ou defensor.
Inadmissibilidade por falta de interêsse
Parágrafo único Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interêsse na
reforma ou modificação da decisão".
Ou seja, para que o recurso seja admitido, a parte deve ter interesse na reforma ou na modificação da
decisão vergastada. Aplicando-se o dispositivo legal ao presente caso, entendo ter havido a sucumbência
necessária para criar o interesse recursal do Parquet. Isso porque, conforme já demonstrado, a
Representante do órgão reformulou o pedido antes que o processo fosse julgado, requerendo a
condenação dos Apelados como incursos no art. 149, inciso I, do CPM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
Por essa razão, o recurso deve ser conhecido em sua totalidade, a fim de que este Tribunal enfrente
todos os pedidos formulados no Apelo ministerial, levando-se em conta que a reformulação do pedido do
MPM ocorreu antes do julgamento do processo e, portanto, gerou a sucumbência necessária, bem como o
interesse, para justificar a interposição do presente recurso, respeitando a previsão do § único do art. 511
do CPPM.
Dessa forma, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.

PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM
RELAÇÃO AO ACUSADO EX-SARGENTO WELLYNGTON FÁBIO LIMA DA ROCHA

Como é cediço, a prescrição constitui matéria de ordem pública, devendo, inclusive, ser reconhecida de
ofício.
In casu, verifica-se que, na Ação Penal Militar nº 0000126-09.2009.7.11.0011/DF, a Denúncia foi recebida
em 20 de agosto de 2007, restando, assim, fixado, na espécie, o primeiro marco temporal para a
contagem do prazo prescricional (Processo Relacionado - Evento 5 - Vol. 3 - fls. 978/979).
Vê-se, ademais, que, em 18 de dezembro de 2018, o Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da
1ª Auditoria da 11ª CJM decidiu, por maioria de votos (4x1), absolver do delito previsto no art. 149, inciso
I, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, o
Acusado ex-Sargento WELLYNGTON FÁBIO LIMA DA ROCHA, não constituindo a publicação dessa
Sentença, todavia, marco interruptivo do prazo prescricional (Processo Relacionado - Evento 456 - Vol. 1).
Observa-se, em passo adiante, que a pena máxima prevista para o crime de motim (Art. 149 do CPM) é
de 8 (oito) anos. Entretanto, constata-se, afinal que, entre a data de recebimento da Denúncia e a
atualidade medeou lapso de tempo superior a 12 (doze) anos.
Diante dessa equação fático-temporal, conclui-se que, in casu, a prescrição da pretensão punitiva estatal,
in abstracto, ocorreu em 19 de agosto de 2019, sendo, portanto, mandatório o seu reconhecimento, com
supedâneo no art. 125, inciso IV, do Código Penal Militar.
Estando patente, nesses termos, a prescrição da pretensão punitiva estatal, a declaração da extinção da
punibilidade do Acusado ex-Sargento WELLYNGTON FÁBIO LIMA DA ROCHA constitui consectário
obrigatório, ex vi do art. 123, inciso IV, do CPM.
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso IV e 133 do CPM, votei pelo
acolhimento da preliminar suscitada de ofício pelo I. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
para declarar extinta a punibilidade do ex-Sargento WELLYNGTON FÁBIO LIMA DA ROCHA, em face da
prescrição da pretensão punitiva estatal.

MÉRITO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, inconformado com a Sentença do Conselho
Especial de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que, por maioria (4x1), condenou os
Suboficiais da Reserva da Aeronáutica FLORISVALDO SALLES, JOSÉ TADEU TAVARES e LUIZ MARQUES, por
desclassificação, à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursos no art. 283 do CPM, garantindo-lhes
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. Recorre, ainda, da parte da r.
Decisão, na qual o Conselho, por maioria (4x1), julgou improcedente a Denúncia e absolveu do delito do
art. 149, inciso I, do CPM o ex-Sargento da Aeronáutica WELLYNGTON FÁBIO LIMA DA ROCHA, com fulcro
no art. 439, alínea "b", do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
Em suas Razões (Evento 1 - Vol. 3), o Parquet pugna pela manutenção da condenação dos Acusados
Suboficiais da Aeronáutica FLORISVALDO SALLES, JOSÉ TADEU TAVARES e LUIZ MARQUES, alterando-se o
fundamento legal da condenação, para que seja imposta a eles a pena prevista no art. 149, inciso I, c/c o
art. 53, ambos do CPM. Além disso, requer a reforma da Sentença, no que se refere à dosimetria da pena
imposta àqueles Apelados, a fim de que sejam fixadas acima do mínimo legal, tendo em vista a gravidade
de suas condutas.
Ademais, no que tange à absolvição do Réu ex-Sargento da Aeronáutica WELLYNGTON FÁBIO LIMA DA
ROCHA, requer a reforma da Sentença para o ex-militar seja condenado pela prática do crime de Motim,
previsto no art. 149, inciso I, c/c o art. 53, ambos do CPM.
Consta nos autos que no dia 30 de março de 2007, no 1º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de
Tráfego Aéreo (CINDACTA I), localizado em Brasília/DF, vários controladores de tráfego aéreo iniciaram
um protesto por melhores condições de trabalho, bem como contra a movimentação do então Primeiro-
Sargento EDLEUZO do CINDACTA I para o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA) de Santa
Maria/RS, mobilizando-se para se concentrarem nas dependências daquela Organização Militar, iniciando
uma greve de fome.
Segundo a Denúncia (Processo Relacionado - Evento 5 - Vol. 2 - fls. 969/976), o Comandante do
CINDACTA I, então Coronel Aer CARLOS VUYK DE AQUINO, por ordem do Comandante da Aeronáutica,
convocou uma reunião, na Sala de Briefing do ACC-BS, com os militares presentes na OM, na qual
orientou os que iriam iniciar o serviço a seguirem o padrão determinado no "Modelo Operacional",
sugerindo que os demais deixassem as dependências da Organização Militar.
Após isso, diante da baixa adesão à greve de fome e enfraquecimento da mobilização, os supervisores
setoriais das áreas Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, reuniram-se na Sala de Leitura, por volta das 18
horas, e decidiram radicalizar, ordenando que todos os controladores suspendessem as decolagens dos
voos, causando a maior paralisação de operações aéreas da história da aviação brasileira.
Além disso, por volta das 19 horas, naquele dia, o Comandante do CINDACTA I, Cel Aer AQUINO,
convocou outra reunião, momento em que o Segundo-Sargento WELLYNGTON FÁBIO LIMA DA ROCHA
recrutou os controladores de tráfego aéreo, que estavam agrupados no ACC-BS, dentre eles os Suboficiais
LUIZ MARQUES, FLORISVALDO SALLES, JOSÉ TADEU TAVARES e o Primeiro-Sargento ROBERTO e não
atenderam ao chamado do Comandante.
Posteriormente, o Major Aer ELTON BUBLITZ solicitou ao então Segundo-Sargento FÁBIO LIMA que
retirasse os controladores de tráfego aéreo de dentro da sala do ACC-BS e recebeu como resposta do
graduado "não, daqui ninguém sai".
Devidamente citados, qualificados e interrogados, os Apelados assim se manifestaram:
O Suboficial Aer FLORISVALDO SALLES (Processo Relacionado - Evento 29 - Vol. 3 - fls. 935/938) declarou
não serem verdadeiras as acusações contidas na Denúncia. Declarou estar escalado como Supervisor do
APP-BS, que é controle de área de Brasília e abrange uma área de 80km ao redor do aeroporto e se refere
à aproximação das aeronaves e decolagens do aeroporto. Informou ser controlador de voo, supervisor e
instrutor e, no dia dos fatos, atuando como Supervisor, também era de sua responsabilidade todo o
movimento aéreo na área do APP-BS, inclusive pelos incidentes aéreos. Explicou ficar atrás dos consoles
operadores, administrando, gerenciando, instruindo desvios de aeronaves, ordenando tráfego para pouso
e saída de aeronaves. Explicou, ainda, que além das funções elencadas, funciona como elo entre o centro
de controle e a torre, estando subordinado ao Centro de Região.
Afirmou coordenar uma equipe de aproximadamente seis ou sete controladores, quando está escalado
para a função de Supervisor. Afirmou, ainda, estarem localizados juntos, em uma grande sala, os
controles das regiões Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, sendo que cada controle atua com sua equipe
setorizada.
Informou ter chegado ao CINDACTA I, no dia dos fatos, passado pelo centro de controle, onde diversas
equipes trabalhavam normalmente, e dirigiu-se para sua sala. Posteriormente, declarou ter ido beber

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
água e avistou vários controladores na sala de estar da OM e pensou na possibilidade de haver alguma
reunião, mas não indagou ninguém sobre o assunto. Afirmou não ter se importado com a movimentação,
pois ele estava de serviço. Afirmou ter percebido que o número de pessoas no local estava aumentando
e, no início da noite, vários militares entraram na sala de controle e ficaram ali parados, atrás dos
consoles, sem interferir nos trabalhos realizados pelo centro de controle. Informou ter tomado
conhecimento de uma determinação para suspensão das decolagens, apesar da presença pacífica das
pessoas dentro do centro. Acredita ter sido a ordem emitida pelo Supervisor do Centro. Recordou ser uns
dos Supervisores da Região Brasília, naquela data, o Sargento ROBERTO, mas não se lembrou do nome
do outro militar. Afirmou ser diabético e, embora não dependesse do uso de insulina, passou a sentir
grande pressão e dor na cabeça e passou a se questionar acerca da segurança e o que fazer diante da
situação.
Declarou ter sido o avião "Força Aérea Um", que, na ocasião, transportava o Vice-Presidente da
República, foi controlado, no trajeto de Belo Horizonte para Brasília, pelo Sargento AGUIAR, componente
da sua equipe no dia, tendo pousado na Capital Federal na pista nº 11 da esquerda, tendo sido a
decolagem autorizada em Belo Horizonte, pelo respectivo controle. Explicou, também, ter sido a
decolagem do avião presidencial autorizada pela Torre de Controle de Belo Horizonte e o pouso em
Brasília ocorrido normalmente, como de praxe.
Afirmou não ter sido convidado para participar da greve e, se tivesse sido, não participaria, pois é
"soldado" e não tem conhecimento da autoria do convite para o movimento grevista. Afirmou, ainda, não
ter sido convocado para a reunião, até porque não poderia participar, porque estava de serviço em
supervisão. Alegou, também, não ter desavenças com as Testemunhas arroladas, exceto o Major Aer
JARBAS, que o acusou de não autorizar o pouso do avião presidencial, quando, na realidade, tudo
transcorreu normalmente.
Informou não ter conhecimento se o comunicado que recebeu acerca da suspensão das decolagens havia
sido feito antes ou depois da entrada dos militares no centro de controle, assim como não sabe se o curso
que prepara o supervisor do APP é o mesmo que prepara o ACC. Indicou ser a preparação de supervisor
APP o OP-90.
Declarou haver no Modelo Operacional indicativo para a suspensão de decolagem, mas em caso de
emergência o procedimento é o controlador transmitir a determinação e comunicar imediatamente ao
superior-de-dia, responsável pela análise da manutenção ou suspensão da medida. Indicou, ainda, que,
de acordo com o Modelo Operacional, a suspensão das decolagens deve ser comunicada ao chefe
imediato, na ocasião o Tenente PAULO, ou ao chefe de sala, que também era um Tenente, seguindo
então a cadeia hierárquica. Declarou não ter sido o responsável pela ordem da suspensão das decolagens
da Base Aérea de Anápolis. Entretanto, entrou em contato com o Supervisor daquela localidade e sugeriu
a suspensão, até que fosse apurado o que estava ocorrendo no CINDACTA I.
Explicou ter o Major JARBAS o indagado se o depoente autorizaria uma aeronave a decolar de São Paulo
para Brasília. Como resposta, o Réu questionou o oficial do que se tratava e em resposta o Major disse
que não importava e precisa de uma resposta "sim ou não", tendo o Acusado respondido NÃO. Justificou
ser a pergunta feita pelo Major incoerente, pois não competia ao Apelado autorizar decolagens de São
Paulo, cabendo isso ao controle de São Paulo. Registrou não ter sido dito, em momento algum pelo Major,
que se tratava do Força Aérea Zero Um. Afirmou, ainda, não ter conhecimento se, naquele momento, o
avião presidencial já estava em voo.
Declarou não ter se apresentado Coronel AQUINO, pois não havia sido convocado por ele diretamente.
Explicou ter sido informado que o Coronel estava convocando a reunião com os militares mais antigos e,
por ter conhecimento de que era um deles, dirigiu-se até a sala onde a reunião ocorreu. Afirmou ter
chegado ao centro de controle e deparou-se com o Coronel AQUINO conversando com o Sargento FÁBIO
LIMA, rodeado por muitos outros Sargentos, que se encontravam atrás dos consoles, sendo o ambiente
de tensão e nervosismo. Relatou não ter percebido bem o que estava ocorrendo, mas presenciou o
Coronel AQUINO falando de forma "cabisbaixa" e nervosa para o Sargento FÁBIO LIMA "então está bem" e
logo em seguida saindo do centro. Afirmou ter retornado ao APP sem se informar sobre o ocorrido, pois os

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
militares mais antigos Suboficiais MARQUES e TADEU estavam na reunião, onde também estavam os
Sargentos ROBERTO e FÁBIO LIMA.
Por fim, informou ter presenciado o Sargento FÁBIO LIMA conversando com o Coronel AQUINO, mas não
soube precisar o conteúdo e nem o motivo da conversa.
O Suboficial Aer JOSÉ TADEU TAVARES (Processo Relacionado - Evento 29 - Vol. 3 - fls. 1011/1014)
declarou não serem verdadeiros os fatos narrados na Denúncia. Informou estar de serviço, no dia dos
fatos, escalado para a função de Supervisor de Equipe do ACC-BS. Explicou ser sua função como um
assessor administrativo e operacional do Oficial escalado para o serviço, que na ocasião era o Tenente
JORGE. Afirmou ser o Oficial escalado como Chefe do ACC-BS, sendo este subordinado ao Superior-de-Dia,
na ocasião, Major BUBLITZ. Afirmou incumbir ao Tenente, como Chefe de Equipe, a decisão sobre a parte
administrativa e tomar ciência da parte operacional, realizada pelos controladores de voo. Explicou ser de
sua responsabilidade, na função de Supervisor de Equipe, manter a regularidade da parte operacional e
qualquer outro problema relativo a isso, seja de ordem técnica ou administrativa-geral. Informou serem
reportadas a ele as ocorrências e, caso o Supervisor não tenha condições de solucionar a questão, é
reportado ao Oficial Chefe do ACC-BS.
Relatou ter chegado na Organização Militar por volta de 13h50min, sendo que a escala de serviço prevê o
turno de 14h às 21h30 min, não tendo reparado nenhum movimento anormal dentro da unidade, exceto
a presença de algumas pessoas no corredor da Sala de Briefing. Confirmou desconhecer o indicativo de
greve do SNTPV. Informou estar na mesa central da sala do ACC, em sua função de Supervisor, quando o
número de militares dentro do local passou a crescer. Relatou ser livre o acesso à sala de controle,
apesar das reclamações anteriores feita pelos controladores. Afirmou ser na sala do ACC que se localiza
todo o equipamento que possibilita o controle do tráfego aéreo da região FIR/Brasília.
Explicou estarem as pessoas, inicialmente, aglomeradas fora da sala principal do ACC-BS, mas, por volta
das 17h até às 17h30min, começaram a adentrar à sala e o barulho das vozes, dos passos e do
movimento constante começou a incomodar os controladores de voo, visto que é necessário o máximo de
silêncio para o controlador entender as mensagens recebidas e, de forma clara, enviar mensagens aos
pilotos das aeronaves. Afirmou desconhecer se o Chefe de Sala foi chamado para resolver o problema
relacionado ao acúmulo de pessoas naquele local. Informou acreditar que a concentração de pessoas
estava relacionada à formatura militar, que havia ocorrido às 10h, mas ignora a motivação, pois eram
todos controladores de voo que ali estavam. Relatou ter sido feita uma lista pelo Tenente JORGE, Chefe
de Sala, com os nomes das pessoas que estavam se concentrando dentro do Centro, sem estar de
serviço, e se recorda de ter sido algo próximo de 50 (cinquenta).
Relatou estar retornado ao serviço, após 3 (três) dias de folga na escala operacional e, por essa razão,
não sabe o motivo da aglomeração dentro do CINDACTA I naquele dia. Explicou ser o responsável pela
supervisão de uma equipe que controla aproximadamente 3.000 (três mil) aeronaves a cada 24 horas.
Recordou terem surgido ordens, por volta das 18h50, no sentido de que as aeronaves não mais
decolassem e soube, também, por intermédio do civil ESPÍNDOLA, Supervisor Regional da área São Paulo,
que as decolagens de Congonhas e Guarulhos haviam sido suspensas. Afirmou ter sido explicado a ele
que a ordem de suspensão havia sido dada para manutenção da segurança de voo, pois havia presença
de grande número de pessoas dentro da sala de controle.
Declarou estar o Coronel RAULINO presente no ACC-BS e, mesmo tendo conhecimento da concentração
de pessoas e dos problemas que estavam causando, o Oficial não tomou nenhuma providência para
retirá-las da sala. Informou que, além do Coronel, o Major BUBLITZ também tinha conhecimento da
aglomeração de pessoas. Explicou ser possível que a aglomeração causasse dano ao controle de tráfego
aéreo, pois qualquer ordem dada pelo controlador poderia ser entendida incorretamente pelo piloto.
Destacou ter sido informado pelo Suboficial LUIZ MARQUES, Supervisor da Região Rio, que o Major
BUBLITZ já havia sido informado sobre a ordem de suspensão das decolagens no Galeão, mas não sabe
dizer de quem partiu a ordem.
Explicou ser o Sargento ROBERTO CÉSAR o Supervisor da região Brasília e que ao indagá-lo sobre o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
responsável pela ordem de suspensão das decolagens, afirmou desconhecer o autor. Afirmou estarem os
pátios de estacionamento dos aeroportos totalmente lotados, em decorrência da suspensão das
decolagens. Informou apenas ser possível impedir a suspensão de decolagens caso o Supervisor
responsável tivesse plena consciência de que o ato era incabível. Entretanto, destacou que, naquele
momento, acreditou ser uma medida adequada para preservar a segurança de voo.
Declarou ter começado a invasão à sala do ACC-BS logo após às 18h, inclusive se recorda apenas de ter
vistos rostos de colegas de trabalho. Afirmou estar no serviço, quando houve a convocação da reunião
com os militares mais antigos pelo Coronel AQUINO e, por essa razão, foi chamar o Suboficial SALLES.
Relatou ter chegado à reunião quando o Coronel já havia terminado, tendo o depoente apenas ouvido o
Comandante dizer "Então vocês não vão?". Afirmou, ainda, desconhecer se o Coronel AQUINO falou com
os outros militares mais antigos e nem o que foi dito. Destacou, ainda, haver dúvida se os quatro mais
antigos eram os da equipe de serviço ou dentre os controladores presentes. Relatou ter a concentração
de pessoas continuado no local, após a saída do Coronel AQUINO e, quando passou o serviço, por volta
das 22h/23h, ainda havia muita gente no local.
Indicou estar muito preocupado com os problemas técnicos e não estava atento efetivamente às pessoas
que lá circulavam. Destacou servir como controlador aéreo há 25 (vinte e cinco) anos, sendo a suspensão
de decolagens algo que ocorria mensalmente, semanalmente ou diariamente, de forma parcial,
justificado por problemas técnicos em aeroportos de uma das regiões, que desencadeavam um efeito
cascata para outras áreas, o que era um fator de muito estresse para ele.
Destacou estar ao lado do Major BUBLITZ e do Tenente JORGE quando o Supervisor civil ESPÍNDOLA
comunicou a suspensão das decolagens de Congonhas e Guarulhos/SP. Informou, ainda, ter conversado
com os Oficiais sobre o fato, para sanar os problemas que estavam sendo causados. Afirmou, ainda, ter
visto os Supervisores Regionais o tempo todo na sala de controle e, se houve alguma reunião entre eles,
foi algo rápido, pois não percebeu.
Explicou estar previsto no Modelo Operacional a incumbência do Supervisor de Equipe em concordar com
os Supervisores Regionais, para manter ou não a suspensão das decolagens, sendo a concordância
operacional. Relatou ter concordado com a suspensão tendo em vista a necessária segurança
operacional. Operacionalmente os Supervisores e sua equipe são responsáveis pela decisão tomada.
Por fim, relatou ser de responsabilidade dos Oficiais presentes no Centro de Controle, de acordo com o
regulamento militar, a retirada do pessoal que se encontrava aglomerado na sala. Explicou que, como
graduado Suboficial, era apenas um corresponsável e não poderia dar ordens diretas a ninguém na
presença de um Oficial.
O Suboficial Aer LUIZ MARQUES (Processo Relacionado - Evento 29 - Vol. 3 - fls. 930/934) retificou
informações prestadas no IPM e declarou ter se dirigido até a sala de leitura para fazer a coordenação
prevista no Modelo Operacional para o Controlador, especificamente no item 4.3.1-M. Informou ter o
Coronel AQUINO convocado quatro militares mais antigos e, como um deles, o Acusado se apresentou ao
Oficial, tendo este lhe pedido que aguardasse. Relatou ter ocorrido uma confusão com a informação,
naquele momento, pois não sabiam se os quatro mais antigos de serviço deveriam se apresentar ou os
quatro mais antigos presentes no local. Declinou não saber indicar se os outros três militares chegaram a
se apresentar ao Coronel. Afirmou ter iniciado o turno de serviço às 14h, o qual terminaria às 21h30.
Afirmou, ainda, funcionar a escala de serviço em três turno, sendo que dentro de cada turno havia três
equipes de serviço, uma para cada região (Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo).
Explicou estar determinado no Modelo Operacional que, durante um turno, um controlador não pode
trabalhar mais de 7 horas totais e nem mais de 4 horas ininterruptas, estabelecendo um mínimo de 3
operadores por setor da região sob controle. Exemplificou que a área Rio de Janeiro, por exemplo, é
composta por cinco setores, havendo necessidade, portanto, de 15 (quinze) operadores. Apesar disso, no
dia dos fatos, para aquela região havia apenas 9 (nove) operadores.
Afirmou ter escutado, antes de chegar ao CINDACTA, que a imprensa havia divulgado notícias acerca de
uma greve de fome. Afirmou, ainda, após ter chegado à Organização Militar, ter avistado um elevado

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
número de controladores na sala de estar das dependências do CINDACTA I, mas, inicialmente, pensou
que pudesse ser em razão da formatura que tinha ocorrido na parte da manhã, tendo se recordado logo
em seguida que poderia ter relação com a referida greve. Destacou desconhecer a pessoa responsável
pela convocação da greve de fome, além de também não ter sido convocado para tal ato, tampouco para
endossar o movimento.
Confirmou ter determinado a suspensão das decolagens do controle Rio, naquela data, especialmente em
razão do grande número de pessoas na sala de controle, desviando a atenção dos controladores e
comprometendo a segurança das aeronaves em voo. Afirmou ter comunicado sua decisão de suspensão
ao Major BUBLITZ, sugerido que fosse determinado o pouco das aeronaves que se encontravam em voo e
suspensas as decolagens, até que o ambiente de trabalho fosse normalizado. Afirmou, ainda, ter, o
aludido Oficial, o olhado de maneira atônita, sem respondê-lo e sem tomar medidas para que as pessoas
saíssem da sala de controle. Informou, diante da inércia do Major BUBLITZ, ter se dirigido ao console de
radar e determinou a suspensão das decolagens do controle Rio, responsável pelos aeroportos do Galeão,
Santos Dumont e Santa Cruz.
Declarou serem todos os invasores controladores de tráfego aéreo e certamente não integrava a sua
equipe. Explicou serem escalados dois chefes, o Chefe de Sala, que era o Tenente JORGE, o Chefe de
Equipe, que no momento era o Suboficial TADEU. Explicou ter o chefe da equipe a função de coordenar as
três regiões, obtendo dados e repassando-os para o Tenente e acima dele o Major BUBLITZ. Relatou ter
cada região um responsável diferente, escalado na função de Supervisor Regional, sendo, naquela data, a
sua função, relativamente à área Rio. Esclareceu, também, possuir cada região dois supervisores, que
atuam na mesma escala de serviço, sendo que cada uma das regiões conta com um centro de controle
independente.
Afirmou ter tomado conhecimento de que as outras regiões haviam suspendido as decolagens, mas
desconhece que deu a ordem, pois apenas quem poderia determinar a suspensão seriam os supervisores
ou os oficiais de serviço. Pontuou, ainda, continuar aumentando o número de pessoas que ingressava na
sala de controle, mesmo após a ordem se suspensão de sua região. Contou ter ocorrido um tumulto, logo
após a convocação dos militares mais antigos para uma reunião com o Coronel AQUINO, e iniciou-se um
bate-boca entre o Oficial Superior e alguns operadores, momento em que os controladores que estavam
fora da sala ali entraram e a cercaram por completo. Após o fim do tumulto, o Coronel AQUINO saiu da
sala. Informou que os operadores invasores não deram ordens aos supervisores, mas permaneceram no
local e se posicionaram junto aos consoles.
Relatou estar preocupado com parte operacional e de segurança dos voos, quando solicitou ao Major
BUBLITZ que determinasse a suspensão das decolagens. Afirmou entender ser do Major a incumbência de
adotar as providências cabíveis, a fim de possibilitar um ambiente normal para produção de um trabalho
adequado. Declarou não ter solicitado ao Major que retirasse os invasores da sala, pois acreditava ser
dever dele tal determinação, por ser sua obrigação. Afirmou, ainda, não ter informado a nenhum dos
invasores daquela sala que estava determinando a suspensão das decolagens na região Rio em razão da
presença anormal de pessoas na sala. Confirmou não ter havido, em momento algum do processo,
nenhuma determinação de qualquer oficial superior para a retirada do pessoal da sala. Relatou ter a
invasão se iniciado por volta das 18h e a reunião na Sala de Leitura, da qual não participou, se deu mais
ou menos uns 5 minutos após isso.
Explicou não ser realizada a reunião de coordenação na Sala de Leitura, mas ele precisava realizá-la com
os Supervisores das outras regiões e, como era grande o número de pessoas na sala de controle, não
conseguiu avistar o civil ESPÍNDOLA, Supervisor da região São Paulo, tendo localizado o Sargento
ROBERTO dirigindo-se à Sala de Leitura, local onde encontrou aquele civil já se encontrava. Afirmou ter
repassado a informação aos outros dois Supervisores que as decolagens no controle Rio de Janeiro
estavam suspensas e, nesse momento, o Major JARBAS abriu a porta e decidiu e solicitou que a equipe
que estava de serviço o acompanhasse. Relatou ter questionado ao Oficial Superior "o que nós
fazemos?", tendo o Major respondido "retorne a sua região". Informou ter retornado ao serviço, mas
necessitava que o Major respondesse operacionalmente ao seu questionamento, o que não foi feito.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
Informou não ter reportado ao Major JARBAS acerca da suspensão das decolagens, mas acreditava que o
Oficial tivesse conhecimento. Afirmou ter decidido manter a suspensão das decolagens no controle Rio,
pois o havia comunicado a decisão ao Major BUBLITZ e acreditava que este Oficial havia participado tal
fato ao Major JARBAS.
Confirmou não ter, a suspensão de decolagens determinada por ele, obedecido ao Modelo Operacional,
pois há uma previsão futura de condições adversas e a suspensão deve ser paulatina, ou seja,
inicialmente atinge os táxis aéreos, seguido dos aviões da Força Aérea, de aeronaves comerciais
nacionais e, finalmente, de aeronaves comerciais internacionais. Afirmou, no entanto, que a ocasião era
uma situação emergencial que, nessa hipótese, é comum que ocorra antes mesmo de o superior ser
comunicado. Declinou ocorrerem determinações de suspensões de decolagens, por diversas ocasiões,
durantes os 6 (seis) meses que precederam a data fato, sendo que em algumas delas, houve suspensão
para toda a área Rio.
Explicou ter tentado seguir o Coronel AQUINO, após o fim da reunião, para lhe comunicar a decisão de
suspensão das decolagens, porém os invasores da sala de controle bloquearam a passagem e disseram
"daqui ninguém sai". Relatou acreditar estarem no local todos os controladores do CINDACTA I, além da
equipe de serviço. Por fim, destacou não ter recebido qualquer ordem direta do Coronel AQUINO para
adotar alguma providência.
No tocante à autoria, não há dúvidas. Embora os Réus Suboficiais FLORISVALDO SALLES, JOSÉ TADEU
TAVARES e LUIZ MARQUES tenham alegado que ordenaram a suspensão das decolagens por razões de
segurança de voo, o contexto das provas colhidas nos autos e a grande repercussão que o ato teve, traz
a clareza de que a ordem foi dada por aderência ao movimento de paralisação e, acima de tudo,
desrespeitando o Modelo Operacional e as orientações do Comandante do CINDACTA I, à época, Coronel
AQUINO, para que o serviço fosse realizado do modo previsto.
As Testemunha arroladas pelo MPM, ouvidas em Juízo, assim se manifestaram quanto ao fato, vejamos:
O Coronel Aer EDUARDO DOS SANTOS RAULINO (Processo Relacionado - Evento 11 - Vol. 2 - fls.
2.827/2.831) confirmou as declarações prestadas no Inquérito Policial Militar e declarou, em síntese,
servir, à época dos fatos, na Assessoria Parlamentar do Comandante da Aeronáutica, tendo, por diversas
ocasiões, entrado em contato com o CINDACTA, a fim de obter informações acerca da rotina de trabalho
do Centro, uma vez que no dia 11 de abril de 2007 assumiria o Comando do CINDACTA I. Explicou ter sido
o CINDACTA I comandado por Coronéis até o fim da sua nomeação para a função, sendo, após isso
submetido ao comando de Oficiais-Generais. Relatou ter, no dia dos fatos, se dirigido àquela Organização
Militar, dando continuidade às visitas que vinha realizando regularmente, antes da assunção ao cargo,
com a finalidade de aprender sobre a rotina de trabalho do local. Informou ter chegado ao CINDACTA por
volta de 9h da manhã, tendo se dirigido ao encontro do Comandante, à época, Coronel AQUINO e, para
ele, até aquele momento a rotina aparentava estar ocorrendo de maneira regular. Afirmou ter
conhecimento de que no dia dos fatos haveria uma formatura, atinente ao Dia da Meteorologia, tendo se
retirado do local antes do início da solenidade. Relatou ter presenciado o momento, no qual o Coronel
AQUIN recebeu um telefonema do Comandante da Aeronáutica, dando notícias de que havia recebido
informações acerca do aquartelamento dos controladores e do movimento de greve de fome no interior
do CINDACTA I, por meio da veiculação midiática.
Destacou ter solicitado, em razão disso, autorização para participar de uma reunião marcada para as 14h
com o Coronel AQUINO e o Comandante da Aeronáutica. Informou ter sido recebida uma informação, por
meio do Coronel BELCHIOR, após 15 minutos do início da reunião vespertina, de que os controladores que
estavam saindo do serviço estariam permanecendo na área, ao passo em que outros controladores
estariam chegando ao CINDACTA. Afirmou ter o Comandante da Aeronáutica determinado ao Coronel
AQUINO que retornasse ao CINDACTA para ficar à frente das questões que estavam se desenrolando no
local. Afirmou, ainda, ter concluído seu trabalho e dirigiu-se ao CINDACTA por volta das 15h30 e, ao
chegar à OM o Coronel AQUINO estava realizando uma reunião, na Sala de Briefing do Centro de Controle
(COI), na qual estavam envolvidos os controladores presentes na Organização sem estarem de serviço,
explicando sobre os crimes nos quais poderiam incorrer no caso de permanência no quartel. Relatou ter

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
se dirigido ao Centro de Controle para verificar como estavam se desenvolvendo os trabalhos naquele
local, por volta das 15h45, estando o ambiente absolutamente normal, mas não retorno ao Centro após
aquele momento. Afirmou ter conversado com o Coronel AQUINO, após o fim da reunião, tendo sido lhe
dito pelo Coronel que todas as informações necessárias e indicações haviam sido passadas aos
controladores e que sugeriu, inclusive, que se retiraria um pouco, a fim de dar tempo para que aqueles
que estivessem no local sem estarem de serviço retornassem às suas casas e que voltaria em seguida
para aplicar medidas sancionatória cabíveis, disciplinar e penalmente.
Explicou ter experiência com tráfego aéreo, pois havia sido Chefe do Controle Operacional do Tráfego
Aéreo e, também, chefe do Centro Operacional Integrado (COI). Explicou ser possível ocorrer a suspensão
das decolagens, especialmente por condições meteorológicas ou outra circunstância que não permita a
continuação do tráfego aéreo. Explicou, ainda, ser o ACC-BS dividido, à época, em três regiões: Brasília,
Rio e São Paulo, tendo cada uma um Supervisor próprio, responsável pela manutenção do fluxo do
tráfego aéreo, podendo, inclusive, determinar a suspensão do tráfego, estando hierarquicamente
subordinado ao Chefe de Equipe, de Sala e ao Superior-de-Dia. Afirmou entender que em uma situação
emergencial, os supervisores deveriam entrar em contato com os superiores hierárquicos que, por sua
vez, deveriam reportar ao Superior-de-Dia. Informou desconhecer se os Supervisores entraram em
contato com algum dos postos aos quais estavam hierarquicamente subordinados. Relatou ter o tráfego
aéreo retornado ao normal, logo após a saído do Ministro do local e, no dia seguinte, tudo estava
funcionando conforme o previsto, sem atrasos.
Questionado pelo MPM, respondeu receber, o controlador que chega para o serviço, um briefing daquele
que está concluindo o turno, realizando o revezamento da atividade. Afirmou ocorrer esses revezamentos
também dentro do mesmo turno, para os momentos de descanso. Informou ter tido conhecimento da
"Carta à Sociedade Brasileira", elaborada pelo Presidente da Associação Brasileira de Controladores de
Tráfego Aéreo (ABCTA) ao público geral, mas alegou desconhecer a data precisa da divulgação da
referida Carta, mas sabe que foi após a paralisação. Afirmou estar, juntamente com todos os Oficiais que
não estavam de serviço, na sala do Comandante do CINDACTA I e, por volta das 18h40, tomaram
conhecimento da paralisação dos voos. Relatou estarem presentes na sala os seguintes Oficiais: Coronel
BELCHIOR, Tenente-Coronel PONTES, Major JARBAS, dentre outros, tendo chegado ao local,
posteriormente, outros Oficiais e autoridades. Explicou estar o Coronel AQUINO, àquela altura, pronto
para tomar as medidas disciplinares cabíveis, quando recebeu a notícia de que o Diretor-Geral do
Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) estava chegando ao local e que o fato já era de
conhecimento do Governo Federal. Presenciou o momento em que foi dito que não era para que
nenhuma medida disciplinar fosse adotada, até a chegada do Diretor-Geral, tendo sido repassadas várias
ordens oriundas do Comando da Aeronáutica e do Governo. Afirmou não se recordar se houve ordem de
proibição para entrada e saída do CINDACTA I, assim como não sabe se foi acionado o Plano de Reunião.
Relatou terem ficado aguardando, após a paralisação, as determinações do Comandante da Aeronáutica
e do Governo e tomou conhecimento de que um representante político iria ao CINDACTA realizar a
negociação. Afirmou ter existido, ainda, uma segunda tentativa do Coronel AQUINO em dialogar com os
controladores sem, no entanto, obter êxito. Relatou ter o Coronel AQUINO se dirigido ao COI e pedido ao
controlador mais antigo que o acompanhasse para uma reunião, tendo recebido como resposta que não
haveria negociação com o Comando da Aeronáutica, apenas com a então Ministra DILMA ROUSSEFF.
Relatou desconhecer qualquer motivo para a paralisação ocorrida no dia dos fatos, não tendo chegado ao
seu conhecimento qualquer razão que justificasse a paralisação do tráfego aéreo. Afirmou, ainda,
desconhecer as exigências feitas pelos controladores para a cessação da paralisação.
Às perguntas do Dr. ROBERTO SOBRAL, respondeu ter se retirado do Centro de Controle logo após às
15h30, com o término da reunião do Coronel AQUINO com os controladores e, no caminho, passou pela
Sala de Briefing, que estava com as portas fechadas e lá se encontravam os controladores. Afirmou não
ter retornado mais ao Centro de Controle após aquele horário e, no período em que ali esteve, a situação
aparentava estar normal, não tendo presenciado a aglomeração de controladores dentro do Centro.
Relatou, também, ignorar a ocorrência de uma reunião com o Comandante da Aeronáutica às 7h30,
daquele dia 30, pois, estando com o Coronel AQUINO, em torno das 9h da manhã, presenciou o momento

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
no qual ele recebeu a ligação do Comando convocando-o para um reunião às 14h e ouviu que o Comando
da Aeronáutica havia tomado conhecimento do indicativo de paralisação por meio da mídia. Ratificou ter
o Comando da Aeronáutica repassado as notícias recebidas, enquanto ele se encontrava em reunião com
o Coronel AQUINO, até que às 14h30 começaram a chegar as confirmações de que vários controladores
permaneceram no CINDACTA I e, também, estavam chegando à OM, mesmo sem estarem escalados para
o serviço, confirmando as informações recebidas pela manhã e que já estavam sendo noticiadas.
Declarou não ter provas, mas recebeu informações de que os controladores já estariam em contato com
o Ministro da Defesa. Confirmou ter a paralisação do tráfego aéreo causado surpresa, porque este fato
levaria ao caos geral para toda a população.
Afirmou ignorar se o Comandante da Aeronáutica tinha conhecimento do movimento que havia ocorrido
em Manaus, na noite anterior, pois ele mesmo desconhecia a sua ocorrência. Reportou ter-lhe causado
espanto, assim como aos outros Oficiais, a notícia da paralisação, além de não terem conhecimento de
um grande número de controladores aglomerados no Centro de Controle. Informou ser possível, na
hipótese de uma concentração de controladores causar tumulto no local, capaz de tirar a atenção
daqueles que estejam realizando a atividade de controle de tráfego aéreo, suspender as decolagens e,
consequentemente, paralisar o tráfego aéreo. Relatou, ainda, ser necessário impedir que tal aglomeração
e tumulto ocorram dentro do Centro de Controle. Tomou conhecimento que, após a paralisação, a sala do
Centro de Controle havia sido invadida por controladores que não estavam de serviço. Destacou ter o
Comando da Aeronáutica reassumido o controle do tráfego aéreo no dia 02 de abril de 2007, quando o
Presidente da República fez retornar ao Comando da Aeronáutica a autoridade que lhe havia sido
subtraída com aquela ocorrência.
Às perguntas do Dr. CARLOS ALBERTO GOMES, respondeu terem sido repassadas as informações acerca
da paralisação do tráfego aéreo pelo Major JARBAS no Gabinete do Comandante do CINDACTA, onde se
encontrava com outros Oficiais. Relatou serem as recomendações para a não utilização de medidas
disciplinares contra os controladores transmitidas pelo Diretor-Geral do DECEA que, por sua vez, as
recebias do Alto Comando da Aeronáutica, obedecendo à ordem dada pelo Governo. Destacou ter
ocorrido a suspensão do serviço do oficial de Superior-de-Dia, na noite do dia 30, após a mediação feito
pelo Ministro PAULO BERNARDO com os controladores, pois tal função não era operacional, tendo sido
mantidas as atuações do Chefe de Equipe e do Chefe de Sala, mantendo o Modelo Operacional previsto.
Esclareceu não ser proibida a permanência de militares no interior da OM, mesmo que não estejam
escalados para o serviço. Por fim, recordou terem sido afastados, em junho de 2007, 14 (quatorze)
controladores.
O Ten Cel PAULO ROBERTO DE LAVOR PONTES (Processo Relacionado - Evento 11 - Vol. 2 - fls.
2.860/2.863) confirmou as informações prestadas no IPM e declarou, em síntese, ter se dirigido, na data
dos fatos, por volta das 16h, à sala do ACC-BS, que funcionava normalmente, tendo percebido, no
entanto, um fluxo maior de pessoas nas salas próximas à sala de controle. Destacou não ter chamado a
sua atenção o fluxo, pois era normal que os controladores permanecessem na sala de estar, até porque
desconhecia, até aquele momento, quaisquer notícias acerca do aquartelamento de controlares.
Recordou ter saído da Organização Militar por volta das 17h30 e, ao ser comunicado por sua esposa sobre
os fatos, retornou ao CINDACTA, mas as decolagens já haviam sido suspensas.
Afirmou ter visto nas telas da sala de controle uma referência à "saturação técnica do setor", que, para
ele, não justificaria a suspensão de decolagem, pois a saturação nada mais é do que uma consequência
da paralisação. Explicou serem recebidos os planos de voo no computador e, quando o fluxo está normal,
logo são liberados, o que não ocorre na hipótese de paralisação, quando o plano de voo entra no controle
e, como não dá saída, tecnicamente saturam o setor.
Por seu turno, o Ten Cel JARBAS DE OLIVEIRA PINTO (Processo Relacionado - Evento 11 - Vol. 2 - fls.
2.865/2.868) confirmou as informações prestadas no IPM e declarou, em síntese, ser chefe do Centro
Operacional Integrado (COI). Afirmou ter permanecido no CINDACTA, no dia dos fatos, até o dia seguinte
às 2h da manhã. Relatou ter chegado à OM no horário normal do expediente, cerca de 8h30 e percebeu,
por volta das 11h um aumento de fluxo de controladores nas imediações da sala de controle. Informou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
ter, inicialmente, imaginado que o aumento do fluxo teria relação com as comemorações do dia, mas,
após o almoço, o fluxo continuou praticamente o mesmo.
Recordou terem os controladores passado a entrar na sala de controle, após serem chamados pelo
Sargento FÁBIO LIMA. Relatou ter passado pela sala de controle várias vezes antes da paralisação,
praticamente o tempo todo, porém, na última vez, antes da paralisação, verificou estarem os
supervisores de área reunidos na sala de estar, motivo pelo qual foi verificar o assunto que estava sendo
tratado. Afirmou ter aberto a porta da sala de estar e os Supervisores disseram que a reunião já havia
sido encerrada. Destacou ter sido nessa oportunidade em que foi chamado pelo Superior-de-Dia, o qual o
informou que o Supervisores da Região RIO havia determinado a suspensão das decolagens. Afirmou ter
retornado à sala e conversado com o Chefe de Sala, Tenente JORGE, o qual relatou não haver motivo
operacional para a suspensão das decolagens. Afirmou, ainda, ter entrado em contato com um dos
Supervisores da região São Paulo, primeiramente com o LEÃO, que informou não haver nenhuma
irregularidade com a área e, posteriormente, ao civil ESPÍNDOLA, que confirmou estarem as decolagens
suspensas. Alertou não se recordar da situação da Região Brasília, pois se lembra de ter falado com o
Sargento ROBERTO, mas após a paralisação, não foi indagar o supervisor sobre a suspensão.
Declarou estarem na sala de controle os operadores, escalados para o serviço, mas outros controladores
entraram no local e se posicionaram em volta do ACC, junto às paredes, quando o Comandante do
CINDACTA subiu para conversar com os militares mais antigos responsáveis por cada região, tendo o
Sargento FÁBIO LIMA tomado a iniciativa de mandar todos entrarem na sala. Reiterou estar a sala de
operações, no momento da suspensão das decolagens, com alguns controladores que não estavam de
serviço, mas o local não havia sido invadido, não estava tomado por operadores. Explicou ter sido
orientado aos controladores, pelo Comandante do CINDACTA, na reunião realizada às 15h, que aqueles
que não estivessem de serviço retornassem às suas casas, embora não seja proibido permanecer nas
dependências da OM, mesmo sem estar escalado para o serviço. Explicou terem os supervisores
regionais o poder de determinar a suspensão de decolagens, mas, para fazê-lo, é necessário análise das
condições do tráfego aéreo, como por exemplo, condições meteorológicas, tempo de aproximação e
outras, sendo a verificação conjunta com o chefe de equipe e com o CGNA, no Rio de Janeiro. Afirmou
acreditar não ter ocorrido essa conversa com o chefe de equipe, no dia 30, assim como também acredita
não ter havido contato com o CGNA.
Destacou não ter sido consultado ou sequer informado acerca da necessidade de suspensão do tráfego
aéreo, não tendo ouvido o LEÃO ou o ESPÍNDOLA falarem ou comentarem que era necessária a
paralisação. Informou ter permanecido no saguão do CINDACTA com autoridades da Força Aérea, após a
chegada do Ministro PAULO BERNARDO na OM, não tendo participado da conversa realizada pela
autoridade política com os controladores. Afirmou ter tomado conhecimento das condições impostas
pelos controladores para o término da paralisação, não tendo as reivindicações qualquer relação com a
melhoria do tráfego aéreo, exceto a retirada daquele serviço do âmbito militar. Confirmou ter sido a
Região Rio a primeira a ter as decolagens suspensas.
Explicou ser a função de Superior-de-Dia administrativa, subordinada ao Comandante do CINDACTA.
Relatou ser a função de Chefe do COI administrativa sem vínculo operacional e não poderia, por exemplo,
determinar a suspensão de decolagens. Explicou seguir a suspensão de decolagens uma cadeia
operacional, da seguinte forma: Supervisor, Chefe de Equipe, CGNA e, então o Superior-de-Dia, que é
função administrativa, reporta o fato ao Chefe do COI. Destacou estarem todos os controladores de
tráfego aéreo subordinados ao COI. Afirmou ter indagado se a suspensão havia sido por causas
operacionais e soube que não era. Afirmou, ainda, ter percebido que os motivos da paralisação eram
outros e, àquela altura, o cenário já estava montado e já era de conhecimento geral, pelas notícias, o que
estava sendo pretendido pelos controladores. Informou ter tomado conhecimento do movimento pela
internet e por um papel afixado no quadro de aviso, que foi por ele retirado e entregue ao encarregado
do IPM. Lembrou ter o Comandante do CINDACTA Coronel AQUINO recebido uma ligação, às 7h30 do
Comando da Aeronáutica, marcando uma reunião no dia 30, provavelmente em torno de 14h, tendo o
Coronel, após a reunião, comunicado aos Oficiais as questões transmitidas pelo Comandante da
Aeronáutica. Relatou ser uma dessas questões concernentes à possibilidade de paralisação do tráfego

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
aéreo naquele dia, mas não foi montado imediatamente um plano de contingenciamento.
Afirmou ter sido a aeronave Força Aérea Zero-Um controlada pelo Centro Operacional Militar (COpM).
Destacou não ter determinado, de imediato, que fossem retomadas as decolagens, quando soube da
paralisação, pois, diante do fato, comunicou aos seus superiores na escala hierárquica e recebeu a ordem
superior de deixar que fosse mantido aquele status, pois o assunto seria negociado, assim como de que
não fosse dada a ordem para que os controladores saíssem do CINDACTA, pois era um dia festivo e a
presença dos operadores não estava atrapalhando o controle aéreo. Destacou ter sido solicitado que se
retirassem da OM apenas às 15h, pelo próprio Coronel AQUINO. Destacou, também, terem os
controladores ali permanecido e entrado na sala de controle após a paralisação e não antes, como
pretende a Defesa. Afirmou ter sido a diretriz adotada pelo Comandante do CINDACTA uma ordem do
Comandante da Aeronáutica. Relatou ter recebido do Comandante do CINDACTA uma informação de que
uma greve estava sendo preparada pelos controladores e que seria deflagrada no dia 2 de abril,
acompanhada de greve de fome e que todos deveriam estar preparados para aquele evento.
Informou ter o controle das operações continuado com o Chefe de Equipe após o retorno à normalidade
do tráfego aéreo, função exercida por um Oficial da especialidade CTA. Afirmou não ter recebido qualquer
ofício determinando a saída de todos os Oficiais da sala de controle e de transferência do serviço de
controle de tráfego aéreo para os controladores. Destacou ter sido desativada, após esse evento, apenas
o serviço administrativo de Superior-de-Dia, tendo continuado a atuação como Chefe do COI
normalmente, inclusive durante o final de semana que seguiu à paralisação.
Relatou estar presente durante a reunião feita pelo Coronel AQUINO com os controladores na tarde do dia
dos fatos e, pelo que se recorda, o Comandante deu várias informações e orientou aqueles que não
estavam de serviço a retornar às suas casas. Afirmou ter deixado o ACC naquele dia por volta das 19h e
deixou as dependências do CINDACTA apenas às 2 horas da manhã do dia seguinte. Lembrou ter sido
acionado o Plano de Reunião, após a paralisação do tráfego aéreo, por volta das 19h, sendo competência
do Comandante acioná-lo. Informou ser normal que alguns militares permanecessem na OM estudando.
Explicou ter no CINDACTA militares que realizam a atividade operacional, assim como os que
desempenham serviços administrativos, que podem ser comuns ou não ao controle de tráfego aéreo. Por
fim, relatou não ter certeza, mas provavelmente tomou conhecimento de algo a respeito da proibição dos
militares deixarem as dependências do CINDACTA após a paralisação.
O Ten Cel ELTON BUBLITZ (Processo Relacionado - Evento 11 - Vol. 2 - fls. 2.870/2.872) confirmou as
informações prestadas no IPM e declarou, em resumo, estar escalado na função de Superior-de-Dia no dia
dos fatos, na sala do ACC-BS. Informou encontrar-se dentro da sala do ACC quando foi determina a
suspensão das decolagens. Afirmou ter tomado conhecimento que a primeira região que havia
determinado a suspensão de decolagens havia sido o Rio, tendo sido reportado a ele tal fato apenas após
a paralisação ter sido ordenada. Relatou não ter existido qualquer razão operacional para a decisão de
suspensão das decolagens, tendo sido reportado a ele apenas que não havia condições de controlar os
voos, ao passo em que o ambiente da sala de operações era normal.
Destacou não haver, dentro da sala de controle, controladores de voo que não estivessem na escala de
serviço. Lembrou ter sido a decisão de suspensão de decolagens uma atitude conjunta, mas não soube
identificar precisamente a origem da determinação, se partiu de supervisores e/ou de controladores.
Afirmou ter permanecido dentro da sala do ACC até terminar o serviço, após às 22h, assim como o chefe
de sala. Explicou ser sua função administrativa e não operacional e, ao saber da paralisação,
imediatamente procurou saber a razão da suspensão e repassou o fato ao chefe do COI. Destacou que,
no momento no qual o Coronel AQUINO chegou à sala de operações e pediu para conversar com os
quatro mais antigos que estavam de serviço naquele momento, o Sargento FÁBIO LIMA se adiantou e
disse que ninguém compareceria à reunião e fez com que os demais controladores de voo, que não
estavam de serviço, entrassem na sala de controle, tendo isso ocorrido quando as decolagens já estavam
suspensas. Afirmou estar presente quando o Ministro se reuniu naquela sala com os controladores, tendo
permanecido na sala de operações. Destacou terem os operadores entrado na sala de controle, mas não
havia motivo para que pedisse que se retirassem do local. Afirmou, após adentrarem à sala de controle,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
ter solicitado várias vezes que os controladores se retirassem do local para que não fizessem ruído e
pediu ao Sargento FÁBIO LIMA que o ajudasse a intervir. Destacou não ter o graduado colaborado com a
retirada do pessoal da sala, mesmo que aquela presença no local importunasse os controladores em
serviço, pois, mesmo com as decolagens suspensas, ainda havia tráfego aéreo em trâmite. Informou
terem os controladores, após invadirem a sala de controle, terem se posicionado atrás dos consoles,
próximo às paredes e, mesmo assim, o ruído poderia atrapalhar o trabalho técnico pelos operadores em
atividade.
Questionado pelo Ministério Público Militar, respondeu não ter sido informado acerca da necessidade de
suspensão das decolagens e não permaneceu na sala durante todo o tempo no qual o Ministro se
encontrava na sala de controle, pois em um momento estava encerrando o livro de serviço referente ao
dia 30 de março de 2007. Declarou ter percebido, durante o tempo em que esteve na sala, que havia
líderes entre os controladores, responsáveis por colocar ordem e levarem ao Ministro as ideias e
reivindicações, podendo indicar com certeza os nomes dos Sargentos MOISÉS e FÁBIO LIMA. Afirmou ter
deixado o local por volta das 23h e ficou sabendo, no dia seguinte, que o tráfego aéreo havia voltado ao
normal.
Questionado pela Defesa, explicou ser o cargo de Superior-de-Dia administrativo, embora exija do Oficial
o conhecimento acerca da atividade a ser desempenhada. Afirmou não ter sido informado previamente,
sobre a iminência da paralisação, nem por JAMIL e nem pelo Suboficial MARQUES. Informou ter recebido o
serviço de Superior-de-Dia com a informação de que havia grande quantidade de controladores no local,
assim como de que havia sido encontrado um bilhete, organizando uma reunião entre os controladores
para aquela tarde. Afirmou não ter tomado conhecimento do que havia acontecido em Manaus na noite
anterior, não tendo recebido nenhuma informação acerca da possibilidade de paralisação do tráfego
aéreo. Destacou terem os controladores que não estavam de serviço adentrado à sala de controle após a
ordem de suspensão das decolagens e, nesse momento, solicitou que dali se retirassem para não
atrapalhar a atividade de controle, não tendo feito nenhuma ameaça de prisão, pois não lhe cabia fazer
esse tipo de colocação. Entretanto, relatou o ocorrido ao seu superior hierárquico, a quem competia
tomar providências a respeito da invasão da sala.
Afirmou ter sido comunicado pelo Comandante do CINDACTA que a partir daquele momento a função de
Superior-de-Dia estava extinta e, em consequência, não passou o serviço para nenhum outro oficial.
Afirmou, também, não ter sido informado de que a partir daquele momento o controle de tráfego aéreo
estava confiado exclusivamente aos controladores de voo. Relatou ter a operação na sala de controle
continuado normalmente, inclusive, o Chefe de Sala continuou atuando no ACC. Informou não ter tomado
conhecimento do ofício que teria sido do Comandante da Aeronáutica, determinando que a partir daquele
momento o tráfego aéreo estaria a cargo apenas dos controladores, tendo recebido apenas instruções do
Comandante do CINDACTA. Declarou ter sido o Comandante do CINDACTA informado, por meio do Chefe
do COI, sobre as alterações que ocorriam na sala de controle.
Afirmou estar presente na sala do ACC com ele, quando o Ministro chegou, o Chefe de Sala do turno
anterior, que estava fechando o livro de registro e passando o serviço. Explicou não ter sido a suspensão
das decolagens determinada por motivos operacionais. Informou não ser sua competência pensar ou
determinar a substituição dos controladores, que haviam sido responsáveis pela ordem de paralisação.
Aduziu terem permanecido nos consoles todos os controladores que estavam escalados para o serviço.
Informou desconhecer a que horas foi acionado o plano de reunião, assim como desconhecer qualquer
outra ordem que impedisse a saída dos militares de dentro da Organização.
O Suboficial BCT CLÁUDIO GUTEMBERG FÉLIX CAMPOS DO AMARAL (Processo Relacionado - Evento 11 -
Vol. 2 - fls. 2.894/2.895) confirmou as declarações prestadas no IPM e, em resumo, informou ser
controlador de voo e, no dia 30 de março, estava de serviço no turno da tarde e saiu do CINDACTA por
volta de 22h30. Afirmou trabalhar no COpM e o serviço ali desenvolvido é diferente daquele
desempenhado no ACC. Explicou ter servido o COpM de apoio à situação instaurada no ACC. Relatou não
ter passado pelo ACC em nenhum momento, pois o COpM fica em sala diferente, embora no mesmo
prédio. Relatou ter tomado ciência de que o ACC iria parar, por volta das 17h, por meio de Oficiais que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
não se recorda o nome. Negou ter sido convidado para aderir ao movimento no ACC. Indicou ter
considerada a atitude de outros órgãos impedirem as aeronaves que se dirigiam à outras regiões, mas
que passariam por Brasília, de não passarem pela região, por uma questão de segurança, devido ao caos
instaurado.
Informou não ter tido conhecimento naquele dia de ocorrência de espaçamentos desnecessários de
decolagens na região Brasília. Destacou ser o controle por ele exercido, exclusivamente de tráfego militar
e, após ter cumprido seu turno, foi liberado, pois não participava nem do ACC, nem do APP ou dos
serviços da Torre. Afirmou não ter tido conhecimento de alguém que tenha sido impedido de entrar ou de
sair do CINDACTA e, naquele dia, não foi acionado plano de reunião no COpM, embora haja diferença
entre o acionamento do Plano de Reunião do ACC e do COpM, pois é feito pela respectiva chefia. Afirmou,
no dia seguinte aos fatos, ter sido acionado o plano de reunião da COpM. Explicou não fazer parte do
serviço de inteligência da Aeronáutica e que controle aéreo de aeronaves civis é realizado pelo ACC, APP
e Torre, sendo responsabilidade do COpM a defesa aérea. Afirmou ter sido o COpM convocado para dar
apoio ao tráfego aéreo civil, tendo havido uma tentativa no dia 30, mas não foi possível realizar, tendo
em vista a situação instaurada. Afirmou terem os integrantes do COpM ficado aquartelados no dia
seguinte para que uma parte realizasse o serviço específico do COpM e a outra parte realizasse o controle
do tráfego aéreo civil. Destacou terem sido criados corredores para que pudessem normalizar o tráfego
aéreo, sendo que os controladores do COpM escalados para atuarem no ACC, operadores com
experiência, habilitação e, sobretudo, que já tivessem atuado, de algum modo, no tráfego aéreo civil.
Foram ouvidas, ainda, as seguintes testemunhas arroladas pelas Defesas:
1. JOSÉ ULISSES FONTENELE FIGUEIRA (Processo Relacionado - Evento 12 - Vol. 6 - fls. 3.094/3.095);
2. Capitão SÉRGIO JOBA (Processo Relacionado - Evento 12 - Vol. 6 - fls. 3.097/3.099);
3. Capitão ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA (Processo Relacionado - Evento 12 - Vol. 6 - fls.
3.101/3.104);
4. Sargento CARLOS TOMIO SATO (Processo Relacionado - Evento 12 - Vol. 6 - fls. 3.106/3.107);
5. Servidor Civil ALBERTO DA CRUZ LIMA (Processo Relacionado - Evento 12 - Vol. 6 - fls.
3.109/3.111);
6. Sargento FRANCISCO COSTA PAIXÃO (Processo Relacionado - Evento 12 - Vol. 6 - fls.
3.117/3.118);
7. MAURÍCIO KREPSKY FAGUNDES (Processo Relacionado - Evento 12 - Vol. 6 - fl. 3.120);
8. CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVEIRA (Processo Relacionado - Evento 12 - Vol. 6 - fls.
3.122/3.124);
9. Suboficial PAULO CÉSAR AGUIAR DA COSTA (Processo Relacionado - Evento 12 - Vol. 7 - fls.
3.154/3.155);
10. Sargento WELLINGTON PAMPHILIO DOS SANTOS (Processo Relacionado - Evento 12 - Vol. 7 - fls.
3.156/3.157);
11. Sargento ADRIANO HENRIQUE FARIA (Processo Relacionado - Evento 12 - Vol. 7 - fls.
3.159/3.160);
12. Sargento OSCAR AIRES DA SILVA FILHO (Processo Relacionado - Evento 12 - Vol. 7 - fls.
3.162/3.163);
13. Brigadeiro CARLOS VUYK DE AQUINO (Processo Relacionado - Evento 13 - Vol. 1 - fls.
3.219/3.225);
14. Capitão CARLOS AFONSO SOARES DA CONCEIÇÃO (Processo Relacionado - Evento 13 - Vol. 3 -
fls. 3.260/3.262);
15. Ministro PAULO BERNARDO SILVA (Processo Relacionado - Evento 13 - Vol. 4 - fls. 3.320/3.323);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
16. Tenente Brigadeiro JUNITI SAITO (Processo Relacionado - Evento 13 - Vol. 4 - fls. 3.387/3.392);
17. Coronel RONALDO NEY TELLES BELCHIOR OLIVEIRA FILHO (Processo Relacionado - Evento 13 -
Vol. 6 - fls. 3.753/3.754);
18. IGOR NÓBREGA OLIVEIRA (Processo Relacionado - Evento 14 - Vol. 2 - fls. 3.976/3.977);
19. Tenente Coronel R1 ROBERTO KOJI TANAKA (Processo Relacionado - Evento 15 - Vol. 7 - fls.
4.210/4.211);
20. ERENICE ALVES GUERRA (Processo Relacionado - Evento 17 - Vol. 2 - fls. 4.956/4.957); e
21. WALDIR PIRES (fls. 4.433).
As Testemunhas ouvidas, de modo geral, trouxeram informações acerca da rotina do serviço no
CINDACTA I, movimentação na OM no dia dos fatos e comentários abonadores das condutas de alguns
Acusados, que não são relevantes para o deslinde do feito, no que se refere ao Recurso ora em análise,
assim como não são relevantes para a defesa dos Apelados.
Entretanto, destaco abaixo depoimentos relevantes acerca da dinâmica dos fatos, que interessam ao
presente Recurso:
O Ten Brig Ar CARLOS VUYK AQUINO (Processo Relacionado - Evento 13 - Vol. 1 - fls. 3.219/3.225)
declarou, em síntese, ter assumido o comando do CINDACTA I em dezembro de 2006 e, à época dos
fatos, após a formatura, participou de outras comemorações, inclusive de um churrasco e, enquanto
participava dos eventos, foi informado do que estava ocorrendo no ACC. Relatou ter recebido, por volta
de 11h, a informação de que havia uma aglomeração anormal de controladores no prédio do CINDACTA I,
localizada próximo a área do ACC. Afirmou ter sido informado durante todo o tempo por oficiais que com
ele trabalhavam e, pessoalmente, verificou a aglomeração por volta das 16h, quando dirigiu-se à Sala de
Briefing para se reunir com os controladores. Destacou ter comunicado o fato ao Comandante da
Aeronáutica, após confirmar que a aglomeração causada na Organização Militar não era decorrente das
comemorações que haviam ocorrido no período da manhã.
Informou ter recebido orientações do Comando da Aeronáutica para que evitasse confronto com os
controladores e lhes mostrasse as vantagens da carreira militar e as consequências que poderiam surgir
decorrentes de um movimento de natureza grevista. Afirmou ter realizado a reunião na Sala de Briefing,
que estava lotada, com todos os assentos preenchidos e outras várias pessoas em pé. Afirmou, ainda, ter
se dirigido à sala do ACC e convocado os quatro controladores mais antigos para uma reunião com o Maj
Brig RAMON, não tendo obtido êxito. Confirmou ter a suspensão das decolagens ocorrido por volta das
18h30, tendo sido informado do fato imediatamente. Lembrou, então, ter comunicado a ocorrência ao
Comandante da Aeronáutica. Lembrou não ter o Comandante conseguido dirigir-se ao CINDACTA I, pois
foi chamado pelo Ministro do Gabinete de Segurança Institucional para uma reunião.
Explicou não existir nenhuma proibição de que os controladores permaneçam no CINDACTA após o fim do
turno de serviço, mas, normalmente, os operadores iam embora, após a passagem do serviço. Afirmou
ter realizado a reunião, na forma solicitada pelo Comandante da Aeronáutica, momento no qual
recomendou que os operadores que não tivessem na escala de serviço retornassem a suas casas, mas
ninguém acatou a orientação. Destacou ter agido da forma como foi determinado pelo Comando da
Aeronáutica, evitando confronto direto com os controladores, para que não se tornasse um catalisador
daquele evento. Informou entender que haveria a possibilidade de prendê-los a partir do momento em
que se negaram a trabalhar, embora escalados para o serviço, pois, apesar de terem permanecido em
seus lugares, não realizavam a função específica de controlar os voos. Afirmou desconhecer quem deu a
primeira ordem para a suspensão das decolagens.
Relatou ter permanecido no CINDACTA I, no dia dos fatos, até às 1h30 da manhã seguinte e, quando saiu
do local, as decolagens já haviam sido restabelecidas e o controle estava retomando à normalidade.
Explicou ter permanecido no local, após sua saída da OM, um oficial escalado, chefe de sala. Destacou ter
determinado, nos dias que se seguiram, que o Modelo Operacional fosse respeitado e, sendo assim, os
oficiais que estavam de serviço deveriam comparecer.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
Afirmou não ter tomado conhecimento prévio sobre a ocorrência daquele evento, tampouco sobre o
movimento que havia ocorrido em Manaus na noite anterior ao dia dos fatos. Confirmou ter recebido uma
ligação do Comandante da Aeronáutica, no dia dos fatos, informando que havia tomado conhecimento
sobre a possibilidade de um movimento por parte dos controladores, sem esclarecer exatamente qual era
o movimento. Destacou ter sido solicitado a ele, pelo Comandante da Aeronáutica, que ficasse
monitorando o andamento do processo. Relatou, ainda, ter recebido essa informação pela manhã,
quando havia a presença de aproximadamente 30 (trinta) controladores fora da escala de serviço.
Entretanto, destacou ter esse número subido para 70 (setenta), quando estava na reunião vespertina
com o Comandante, após o almoço, quando recebeu a determinação de retornar ao CINDACTA I e se
reunir com os graduados.
Confirmou não ter acionado o Plano de Reunião e desconhece que tal ordem tenha sido dada. Destacou
não ter sido montado um plano de contingenciamento no momento da suspensão das decolagens, pois
não havia pessoal suficiente para manter uma estrutura de controle em condições operacionais anormais.
Afirmou não existir aglomeração dentro da sala de controle, apenas nas áreas contíguas àquela sala.
Destacou ter tido a confirmação, após a ocorrência dos fatos, de que aquele movimento era
reivindicatório com vistas à melhoria salarial e de subtração da condição militar, transformando tais
controladores em civis. Confirmou ter a situação, dentro da sala de controle, permanecido normais, de
acordo com o protocolo previsto para a execução do controle de tráfego aéreo, independentemente da
aglomeração de operadores que ocorrida do lado de fora daquela área. Relatou ter entrado na sala do
ACC às 19h e vários controladores já estavam de pé, sem trabalhar, pois as decolagens já haviam sido
suspensas, enquanto alguns outros continuavam no controle das aeronaves que ainda estavam em voo.
Recordou ter havido um grande fluxo de controladores, que estavam do lado de fora, para dentro da sala,
quando estava naquele local.
Relatou, ainda, não ter sido reportada a ele, nenhuma condição anormal na sala do ACC, que justificasse
a suspensão das decolagens e, por essa razão, não havia nenhum motivo para que ele se dirigisse à sala
de controle. Afirmou não ter o ACC e o APP autonomia para determinarem a suspensão das decolagens.
Confirmou não ter dado ordem impeditiva da saída da sede do CINDACTA I e desconhece que tal ordem
tenha existido, pois, como ele próprio havia recomendado que os operadores não escalados para o
serviço retornassem às suas casas, não haveria sentido em impedir que saíssem das dependências da
Organização Militar.
Relatou, ainda, nunca ter vivenciado, em 38 anos de carreira militar, a oposição apresentada pelo
Sargento FÁBIO LIMA e, até aquele momento, nunca tinha ocorrido de solicitar o comparecimento de
militares e eles não terem acatado, o que o fez se sentir confrontado. Realçou, dentre as cidades que
sofreram com a paralisação, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Cuiabá, tendo visto as
imagens dos aeroportos brasileiros e as vítimas daquela paralisação. Por fim, destacou terem sido
prejudicadas todas as empresas aéreas que já haviam lançado o plano de voo.
Por sua vez, o então Comandante da Aeronáutica Ten Brig Ar JUNITI SAITO (Processo Relacionado - Evento
13 - Vol. 4 - fls. 3.387/3.392) declarou, em síntese, ter realizado naquele dia 30, às 8h30 da manhã, uma
reunião rotineira, feita com os principais assessores ligados à inteligência, tendo sido informado de que
haveria uma mobilização, algo como um aquartelamento, aproveitando a comemoração do Dia do
Meteorologista. Afirmou ter assumido o Comando da Aeronáutica em 28 de fevereiro de 2007, quando já
havia certo movimento dos controladores voltado à desmilitarização do serviço. Relatou ter reportado o
fato ao então Coronel AQUINO, Comandante do CINDACTA I, solicitando que fosse monitorada a
movimentação da Organização Militar para confirmar a ocorrência ou não daqueles fatos. Confirmou ter
sido informado pelo Coronel AQUINO, por volta da hora do almoço, acerca de uma movimentação
anormal de controladores na OM, naquele dia, destacando a permanência de operadores no local, mesmo
que não escalados para o serviço. Afirmou, em decorrência disso, ter determinado que o Coronel AQUINO
o encontrasse no Comando da Aeronáutica, o que ocorreu por volta das 14h, momento no qual solicitou
que o Comandante do CINDACTA I reunisse os controladores, lhes mostrasse as vantagens da carreira
militar, como a possibilidade de se aposentar com salário integral, assistência à saúde, estabilidade, e
pedisse para que se retirassem do local e retornassem às suas casas aqueles que não estivessem

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
escalados para o serviço. Relatou, ainda, ter solicitado ao Coronel AQUINO que mostrassem aos
controladores que aquele tipo de conduta não estava prevista no regulamento da Força Aérea, que não
consagrava o aquartelamento voluntário. Confirmou ter o Coronel AQUINO atendido aos seus pedidos,
mas, aproximadamente 1h e 30 minutos após a reunião realizada com os controladores, a resposta
obtida foi a paralisação do sistema. Destacou não se recordar do número de oficiais que estavam de
serviço naquele dia, mas sabe que não eram suficientes para ocupar todas as posições.
Afirmou, após tomar conhecimento da paralisação, ter pedido ao Maj Brig RAMON, Diretor do DECEA, que
se encontrava no local, para reunir os controladores mais antigos. Relatou ter o Coronel AQUINO ido ao
Centro de Controle, solicitado a presença dos controladores mais antigos, tendo tomando conhecimento,
posteriormente, por meio do Maj Brig RAMON, que às palavras do Coronel AQUINO não houve qualquer
reação, permanecendo todos parados, até o momento em que o Sargento FÁBIO LIMA se manifestou
dizendo que dali ninguém sairia. Relatou ter solicitado a presença de representantes do Ministério Público
Militar, após imaginar que seria possível a tomada de medidas drásticas.
Aduziu ter o Maj Brig RAMON lhe telefonado afirmando que deveria ser tomada alguma medida disciplinar
contra os controladores, momento no qual ele disse que iria ao CINDACTA para que ele próprio,
Comandante da Aeronáutica, tomasse as medidas cabíveis, tendo em vista a situação caótica em que se
encontravam os aeroportos do Brasil, com centenas de milhares de passageiros impedidos de viajar.
Afirmou estar próximo ao CINDACTA quando recebeu uma ligação do General FÉLIX, do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República, pedindo que comparecesse a uma reunião, para a
qual dirigiu-se no mesmo momento. Relatou estarem presentes na reunião, além do General FÉLIX, o Dr.
GILBERTO CARVALHO, o Ministro do Planejamento PAULO BERNARDO e a Dra, ERENICE GUERRA,
Secretária Executiva do Gabinete Civil e mantinham contato como Presidente LULA, que se encontrava a
bordo de um avião com destino a WASHINGTON, tendo sido por ele designado o Ministro PAULO
BERNARDO para dialogar com os controladores e tentar restaurar o Sistema o mais rápido possível.
Lembrou ser sua intenção, ao se deslocar para o CINDACTA I, antes da reunião no Palácio Presidencial,
dar voz de prisão aos controladores, por terem se recusado, conjuntamente, a obedecer o superior, mas
acabou sendo dissuadido, pois o Presidente LULA determinou que o Ministro PAULO BERNARDO fosse ao
local negociar com os controladores para encerrar aquele problema. Declarou, também, ter tido
conhecimento do movimento ocorrido em Manaus, na noite anterior, no CINDACTA IV e, posteriormente
no CINDACTA II, em Curitiba e não se recorda de ter recebido do Comandante do CINDACTA IV informação
a respeito de uma carta que mencionava o aquartelamento e um movimento posterior dos controladores.
Por fim. relatou não ter sido reportado a ele que a sala do ACC estivesse com uma quantidade anormal de
controladores, pois eles entraram na sala, quando o Coronel AQUINO para ali se dirigiu, em atendimento
ao pedido do Maj Brig RAMON, para solicitar a reunião com os controladores mais antigos, tendo
adentrado à sala os operadores que estavam aglomerados no local.
O então Ministro PAULO BERNARDO SILVA, em seu depoimento (Processo Relacionado - Evento 13 - Vol. 4
- fls. 3.320/3.323), declarou, em síntese, estar de viagem marcada para Curitiba no dia dos fatos, mas,
verificando que a situação na Aeronáutica estava ficando tensa, com os problemas dos controladores de
tráfego aéreo, telefonou ao Chefe do Gabinete da Presidência da República, GILBERTO CARVALHO, e se
colocou à disposição para o que fosse necessário. Destacou ter sido determinado, então, que ele se
dirigisse ao Palácio do Planalto, onde ocorreu uma reunião com o Ministro do Gabinete de Segurança
Institucional General FÉLIX, além de outras autoridades, inclusive a Dra. ERENICE GUERRA. Relatou ter
ficado decidido que seria conveniente a intromissão de alguém, estranho à Aeronáutica, para apaziguar
os ânimos e fazer a situação retornar ao equilíbrio, o que foi decidido pelo Presidente LULA.
Afirmou ter sido pensado, naquela ocasião, na determinação da prisão dos controladores, pela
Aeronáutica, o que legalmente não seria contestável, mas, na prática, impediria o retorno imediato à
situação de normalidade. Afirmou, ainda, ter a reunião ocorrido por volta das 19h, quando a suspensão
das decolagens já havia sido determinada. Relatou ter realizado a negociação com os controladores,
juntamente com a Dra. ERENICE GUERRA, sem a presença de oficiais, e destacou os ânimos exaltados e a
tensão que existia nos operadores, mas, mesmo assim, a conversa se desenrolou normalmente, na Sala

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
do ACC, e conseguiram entrar em acordo acerca da lista de reivindicações apresentada pelos
controladores.
Desse modo, os militares, ao se reunirem com a finalidade de agir contra a ordem recebida de superior,
praticaram o fato típico descrito no art. 149 do Código Penal Militar, não existindo qualquer causa de
exclusão de ilicitude ou da culpabilidade capaz de beneficiá-los.
Ademais, não há dúvidas quanto à conduta dolosa dos Acusados na hipótese dos autos, tendo em vista
terem os Réus Suboficiais FLORISVALDO SALLES, JOSÉ TADEU TAVARES e LUIZ MARQUES, de maneira
livre e consciente, determinado a suspensão das decolagens, contrariando as determinações previstas no
Modelo Operacional, bem como com o objetivo de fortalecer o movimento reivindicatório que ocorreu nas
dependências do CINDACTA I no dia dos fatos.
Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 142, fixou o papel a ser
desempenhado pelas Forças Armadas, em relação à Organização Administrativa Brasileira, da seguinte
forma:
"Art. 142 - As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanente e regulares, organizadas com base
na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa
de qualquer destes da lei e da ordem."
Nesse contexto, temos que a Carta Magna elegeu as Forças Armadas como as defensoras e
mantenedoras da soberania do Brasil. A vida na caserna justifica a especialidade da legislação penal e
processual penal militar, bem como a existência de uma Justiça especializada para julgar os crimes
militares definidos em Lei.
In casu, o delito de motim, previsto no art. 149, inciso I, do CPM, prevê o seguinte:
"Art. 149. Reunirem-se militares ou assemelhados:
I - agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la; [...]"
Previsto no Livro I, Título II, do Código Penal Militar, o crime de motim é propriamente militar e atenta,
gravemente, contra a hierarquia e a disciplinar militar, princípios basilares da caserna. Ademais, ao se
reunirem, os militares aumentam seu poder de intimidação, o que torna o motim um delito de grande
reprovabilidade, visto afrontarem contra a eficiência e operacionalidade das Forças Armadas.
No âmbito das Forças Armadas brasileiras a ocorrência do crime de motim é raro, justamente por serem a
Marinha, o Exército e Aeronáutica instituições coesas, disciplinadas e hierarquicamente organizadas, sob
rígidos preceitos, o que faz não existirem muitos julgados acerca do tema na Justiça Castrense.
Após essa breve introdução, passo à análise das condutas relatadas na Exordial Acusatória:
O dia 30 de março de 2007 ficou conhecido nacionalmente como o "dia do caos aéreo". Naquela fatídica
data, em Brasília/DF, os então controladores Suboficial MARQUES, Sargento ROBERTO e o civil CTA
ESPÍNDOLA, supervisores regionais das áreas Rio, Brasília e São Paulo, respectivamente, juntamente com
outros integrantes do CINDACTA I, reuniram-se a portas fechadas na Sala de Leitura por volta das 18
horas, momento no qual decidiram radicalizar o movimento, ordenando aos controladores de tráfego
aéreo que suspendessem todas as decolagens de aeronaves, causando, assim, a maior paralisação das
operações aéreas da história da aviação brasileira, causando prejuízos irreparáveis à população e ao
nome do Comando da Aeronáutica, conforme amplamente divulgado pela mídia.
Ademais, após a ordem de suspensão das decolagens, dada a partir das 18h44, o Major Aviador JARBAS
DE OLIVEIRA PINTO, chefe do Centro Operacional Integrado (COI), questionou ao Suboficial FLORISVALDO
SALLES, supervisor do APP-BS, se existia condições de receber o "Força Aérea Zero Um", aeronave
presidencial que conduzia, na ocasião, o Vice-Presidente da República, momento no qual o militar,
demonstrando conivência com a situação do caos instaurado, respondeu que não havia condições.
A Defesa dos Acusados, em Contrarrazões (Evento 1 - Vol. 4), destacou, em síntese, inexistirem provas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
nos autos de que os controladores dirigiram-se ao CINDACTA I em virtude de um manifesto de
convocação. Além disso, sustentou ser a causa da grande quantidade de controladores na OM
decorrência das festividades que ocorreram no período matutino, em comemoração ao Dia do
Especialista e Dia da Meteorologia, assim como devido à reunião com o Coronel AQUINO às 16 horas e ao
suposto acionamento do Plano de Reunião pelo Coronel PONTES e Major JARBAS, sem conhecimento do
Comandante do CINDACTA I, com a consequente proibição de entrada e saída da Organização.
Igualmente, sustenta ter sido a ordem de suspensão de decolagens emitida com a finalidade de preservar
a segurança de voo, dada a quantidade de pessoas não escaladas para o serviço dentro da Sala de
Controle, o que, segundo a Defesa, estaria atrapalhando os operadores, por conta do volume dos ruídos.
Sustenta, ainda, que as decolagens puderam ser restabelecidas, após a reunião com o Ministro PAULO
BERNARDO, pois ocorreu o esvaziamento da Sala de Controle, o que restabeleceu a segurança do voo.
Os Apelados negaram a autoria do crime que lhes foi imputado. Refutaram a tese de que teriam agido
contra ordem recebida de superior ou de que negaram cumpri-la afirmando, de forma unânime, que
estariam temerosos com a segurança de voo, devido à aglomeração de operadores não escalados para o
serviço na sala de controle.
Entretanto, as provas carreadas aos autos levam a concluir pela autoria, materialidade e culpabilidade
dos Apelados no cometimento do crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do CPM, pelo qual
responderam durante o curso da presente Ação Penal Militar.
Naquele dia do "apagão aéreo", regulamentos foram desrespeitados, ordens foram desobedecidas e
regras transgredidas. Os militares recusaram-se a cumprir seus deveres como controladores de tráfego
aéreo e, por sorte, algo de mais grave não ocorreu.
Vale dizer que o Modelo Operacional, ao contrário do que alega a Defesa, não é mero instrumento de
consulta para os militares responsáveis pelo controle de tráfego aéreo, senão vejamos.
Quando um militar assume uma função para a qual foi escalado, há uma ordem vigente, que não precisa
ser dada rotineiramente pelo Comandante, pois a rotina já impõe que o serviço seja prestado dentro de
um padrão pré-estabelecido, no caso, o Modelo Operacional. Desse modo, fica evidente a negativa
de cumprimento de ordem superior, prevista no procedimento de controle de tráfego aéreo, tanto
pelo Suboficial MARQUES, primeiro militar a determinar a paralisação das decolagens, quanto pelos
Suboficiais TADEU e SALLES, que não só cumpriram a ordem ilegal, como também a repassaram para
outros controladores.
Registre-se, conforme demonstrado de forma unânime nos depoimentos prestados, ter o Comandante do
CINDACTA Coronel AQUINO alertado os militares aglomerados no CINDACTA a respeito dos benefícios da
carreira militar, do crime que estaria sendo cometido, caso os operadores permanecessem naquela área,
bem como para a consequências jurídicas que poderiam advir das condutas. Além disso, orientou os
militares que estavam escalados para o serviço, que o exercessem da maneira como estava
prevista no Modelo Operacional. Ora, se uma orientação do Comandante, reforçando o procedimento
que deveria ser adotado durante o serviço, não é uma ordem expressa, o que é então?
Outrossim, ficou evidente que não houve tentativas de retirada dos militares de dentro da sala de
controle , tampouco ficou comprovado que a sala estava realmente cheia quando foi dada a
ordem de suspensão das decolagens. Dos depoimentos prestados em Juízo, fica claro o
contrário: a sala não estava cheia no momento em que as decolagens foram suspensas, tendo
os operadores se aglomerado dentro dela, após a paralisação, quando o Coronel AQUINO tentou realizar
uma reunião com os controladores mais antigos.
O ambiente hostil, possível de ser extraído de todos os depoimentos prestados em Juízo, leva a concluir
que o fato se deu exatamente conforme relatado na exordial e, no exato momento em que há união de
desígnios, ao aderirem ao movimento, a conduta dos Apelados ficou devidamente comprovada,
subsumindo-se ao tipo previsto no art. 149, inciso I, do CPM.
Acertada, pois, as Razões Recursais do MPM, ao pleitear a reforma da Sentença Condenatória, para que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
sejam os Apelados condenados pela fundamentação legal do Motim e não pelo crime de Atentado ao
Transporte. Isso porque, o tipo penal do motim se satisfaz com a concordância pura e simples da prática
de desobediência, bastando que dois ou mais militares se ajustem nesse sentido. Por seu turno, a
consumação ocorreu com a configuração da concordância, devidamente comprovada com a efetiva
ordem de suspensão de decolagem, assim como pela adesão à ordem ilegal inicialmente determinada.
Do que se nota nos autos, o que ocorreu naquela Unidade Militar foi o cometimento do delito de motim. A
conduta dos Acusados foi extremamente grave, séria e prejudicial à manutenção da hierarquia e da
disciplina, instaurando-se a inversão dos poderes, destituindo o comandante de sua autoridade, naquele
ambiente de insurgência e desordem.
Frisa-se, ainda, ser o meio militar diferente do meio civil. Se a este é facultado o direito à greve, àquele
não cabe a possibilidade de cruzar os braços e descumprir ordens superiores ou procedimentos
previamente estabelecidos. Ainda mais quando as condutas têm o condão de comprometer todo o
sistema de tráfego aéreo do pais, em efeito cascata.
Por essa razão, entendo ter ficado evidenciado e suficientemente comprovado o acordo entre os militares
que, além de acatarem a ordem ilegal inicialmente emanada pelo Suboficial MARQUES, determinando a
suspensão das decolagens, também repassaram a mesma ordem a outros controles, como o de
Anápolis/GO, por exemplo.
A gravidade das condutas é ainda maior, quando percebe-se ter servido de impulso para o amotinamento
ocorrido em Curitiba, no CINDACTA II, já julgado por esta Corte no Recurso de Apelação nº 13-
12.2007.7.05.00005/PR.
Por todo o exposto, não há como concordar com o argumento defensivo de que inexistem provas
suficientes para a condenação. Isso porque, do contexto dos autos, bem como da grande repercussão
política que o ato gerou, ficou evidente tratar-se de movimento com finalidades reivindicatórias, que
apenas cessou a paralisação após a reunião realizada entre os controladores com o então Ministro PAULO
BERNARDO. Ademais, não ficou comprovado que o ambiente da sala de controle estava de fato tomado
por pessoas no momento em que as decolagens foram suspensas. Ainda que uma aglomeração no local e
excesso de ruído, outras medidas preliminares à paralisação poderiam ter sido adotadas, a fim de que
fosse cumprido o Modelo Operacional.
O que ficou evidente, de todos os argumentos utilizados para justificar a suspensão das decolagens, é
que a suposta preservação da segurança de voo tratou-se apenas de uma justificativa para encobertar o
real motivo, que era a paralisação por completo dos controladores aéreos. Na verdade, o questionamento
que deveria ter sido respondido é: se a suspensão das decolagens se deu em razão de preservação da
segurança de voo, por que então não foram tomadas as providências rápidas para solucionar o problema
e restaurar o tráfego? Por que o controle do tráfego aéreo foi restabelecido apenas após a reunião política
entre o Ministro Paulo BERNARDO e os controladores, na qual foram apresentadas uma lista de
reivindicações acerca de melhorias das condições de trabalho? A resposta é evidente: a paralisação do
tráfego aéreo se deu para endossar o movimento grevista .
É mister registrar, também, que assiste razão ao Ministério Público Militar, ao requerer a reforma do
fundamento legal da condenação, bem como agravamento da dosimetria da pena, pois a conduta foi
premeditada pelos controladores e praticada por militares experientes e investidos em funções de
confiança no controle de tráfego aéreo. Igualmente, a ação foi extremamente danosa, com real perigo de
dano, repercutindo em Manaus e em Curitiba, estimulando a prática de outros amotinamentos. Não fosse
o suficiente, além de causar prejuízos a milhares de cidadãos e às empresas aéreas, gerou um
sentimento na população de descrédito no sistema de controle de tráfego aéreo, a cargo da Aeronáutica.
Por essa razão, merece reforma a Sentença condenatória, alterando-se a fundamentação legal do art.
283 do CPM para o art. 149, inciso I, do CPM, em relação aos Apelados Suboficiais FLORISVALDO SALLES,
JOSÉ TADEU TAVARES e LUIZ MARQUES, este por ter emitido a ordem ilegal de paralisação e aos outros
por terem aderido ao movimento e repassado a ordem a outros controles.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
Além disso, a Denúncia traz a informação de que, por volta das 19 horas do dia 30 de março de 2007, o
Coronel AQUINO voltou ao ACC-BS, determinando que os quatro militares mais antigos presentes o
acompanhassem para uma reunião com o Maj Brig RAMON BORGES CARDOSO, Diretor-Geral do
Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). Nessa ocasião, o Sargento FÁBIO LIMA
convocou todos os controladores de voo, que se encontravam agrupados na entrada do ACC-
BS, para adentrarem ao recinto e, em seguida, adiantando-se aos militares mais antigos que
haviam sido convocados pelo Comandante, dentre eles os Suboficiais MARQUES, TADEU,
SALLES e o Sargento ROBERTO, declarou para o Coronel, repetidas vezes, que ninguém sairia
das dependências do ACC-BS e só conversariam com a Ministra-Chefe da Casa Civil DILMA ROUSSEFF
ou outro interlocutor designado pelo Presidente da República.
Na sequência, o oficial escalado para a função de Superior-de-Dia no ACC-BS, Major ELTON BUBLITZ,
solicitou ao Sargento FÁBIO LIMA que retirasse todos os controladores que não estivessem de serviço,
uma vez que o graduado havia falado em nome de todos os militares ali presentes, tendo recebido como
resposta "não, daqui ninguém sai!".
Ademais, no que se refere aos Suboficiais MARQUES, TADEU, SALLES e o Sargento ROBERTO, ao não
atenderem à convocação feita pelo Coronel AQUINO e, em contrapartida, acatarem à decisão
manifestada pelo Sargento FÁBIO LIMA, agiram de forma clara com o intuito de quebrar a disciplina e a
hierarquia.
Em suas Contrarrazões a Defesa alega estar o Sargento WELLYNGTON FÁBIO LIMA DA ROCHA, na data
dos fatos, com problemas psiquiátricos e psicológicos e não estar representando nenhum dos militares
presentes no ACC-BS. Além disso, no que se refere à atitude dos Suboficiais MARQUES, TADEU, SALLES e
do Sargento ROBERTO não descumpriram ordem e nem seguiram qualquer orientação do Sargento FÁBIO
LIMA, tampouco premeditaram a recusa de obediência ao Comandante do CINDACTA I.
Entretanto, não assiste razão à Defesa. Depreende-se dos depoimentos prestados em Juízo ter agido o
Sargento FÁBIO LIMA com a intenção nítida de manter os controladores aglomerados dentro da sala de
controle, confrontando o Comandante do CINDACTA I, ao determinar que daquela sala ninguém sairia. O
testemunho do Coronel AQUINO, inclusive, relata o seu espanto por ter vivenciado tamanho desrespeito,
após 38 anos de carreira militar. Frise-se: ainda que a conduta de descumprir a ordem do Coronel
AQUINO, bem como de impedir que os militares mais antigos participassem da reunião não tenha sido
premeditada, o simples fato de terem, junto, se negado a cumprir ordem de seu Comandante é o
suficiente para a configuração do crime de motim.
Não fosse o bastante, o Suboficial FLORISVALDO SALLES, ao ser questionado pelo Major JARBAS se havia
condições de receber a aeronave "Força Aérea Zero Um", que transportava, naquele momento, o Vice-
Presidente da República, respondeu negativamente, mostrando conivência com a situação de caos
instaurada.
Certo é que as condutas dos militares não podem ser analisadas isoladamente, fora do contexto do
aquartelamento voluntário dentro do CINDACTA I. Todo o desencadeamento de acontecimentos foi
motivado pelo movimento reivindicatório estabelecido naquele dia e, como dito, ficou evidente pelo
envolvimento político para solução do conflito. Outrossim, é imprescindível destacar que o movimento
ocorrido em Brasília, deflagrou o motim no CINDACTA II, em Curitiba/PR, que ocorreu em apoio aos
controladores de voo do ACC-BS.
Reitero que o crime de motim se consuma apenas pela reunião de dois ou mais militares com o propósito,
na hipótese dos autos, de agir contra ordem recebida de superior ou negar seu cumprimento, sem que
haja qualquer prejuízo ao serviço. Entretanto, o que se extrai do contexto dos autos é de que, além de os
militares agirem coletivamente contra os procedimentos determinados no Modelo Operacional
estabelecido para o serviço, determinando a suspensão das decolagens nas regiões Rio, Brasília e São
Paulo sem motivo justo para tanto, desafiaram a autoridade do Comandante do CINDACTA I, ao se
recusarem coletivamente, aderindo à proibição feita pelo Sargento FÁBIO LIMA, a participarem de uma
reunião convocada pelo Maj Brig RAMON, Diretor-Geral do DECEA.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
Assim, conforme já mencionado anteriormente, a conduta ilícita dos militares ficou devidamente
subsumida ao tipo penal do art. 149, inciso I, do CPM, no momento em que decidiram radicalizar o
movimento reivindicatório e determinar a paralisação do tráfego aéreo na área do CINDACTA I, bem como
por terem, conjuntamente, desafiado a ordem dada pelo Comandante do CINDACTA I de reunir os quatro
militares mais antigos para uma reunião, permanecendo aglomerados dentro da sala de controle, após a
ordem de suspensão das decolagens.
No tocante ao argumento defensivo da excludente de antijuridicidade em face do estrito cumprimento do
dever legal, tenho que não há qualquer fundamento nessa tese capaz de fazê-la ser acolhida. Ao
contrário, os militares deixaram de cumprir com o dever do qual estavam incumbidos e promoveram a
desordem e a insubordinação dentro daquela OM.
Nesse ponto, a Defesa tenta criar a falsa impressão de que não ocorreu o ilícito penal, em face de os
militares terem alegado que a suspensão das decolagens foi determinada com vistas à manutenção da
segurança de voo, devido à aglomeração de pessoas formada dentro da sala de controle, que estaria
atrapalhando os operadores, devido aos ruídos altos existentes.
De igual modo, por tudo o que já foi repassado, não se sustenta o argumento de que os Supervisores
agiram com a boa-fé de preservação da segurança. Na verdade, a intenção foi aderir ao movimento e
radicalizar, paralisando as atividades de controle de tráfego aéreo, sem que houvesse justa causa para
isso. Isso fica evidente ao se constatar que o tráfego aéreo foi restabelecido apenas quando ocorreu a
negociação política com o representante do Governo Federal, o então Ministro do Planejamento PAULO
BERNARDO. Na realidade, o objetivo da paralisação foi dar força ao movimento reivindicatório, sob a
justificativa nebulosa de que pretendiam manter a segurança de voo.
Desse modo, é frágil o argumento de atipicidade das condutas, bem como o de ausência de provas
quanto à materialidade e à autoria delitivas trazido pela Defesa constituída pelos Acusados. Analisando o
conjunto probatório, principalmente as provas testemunhais, verifico que os Apelados, efetivamente, em
comunhão de desígnios, com o objetivo de apoiar o movimento dos controladores de tráfego aéreo,
determinaram a suspensão das decolagens, assim como, acatando a ordem dada pelo Sargento FÁBIO
LIMA, negaram-se todos a obedecer a convocação do Comandante do CINDACTA I para a reunião com o
Diretor-Geral do DECEA, além de deixarem claro que somente conversariam com um representante
político indicado pelo Governo Federal.
Nessa toada, admitir que militares se reúnam no intuito de desrespeitar regras e regulamentos para
negar, conjuntamente, o cumprimento a uma ordem emanada de seu Comandante, pressupõe admitir a
extinção da própria Instituição Militar.
Do contexto dos autos, fica clara a existência do dolo em realizar a paralisação, bastando observar os
depoimentos testemunhais. O acerto em suspender as atividades de controle de tráfego aéreo aconteceu
em uma reunião realizada entre o Suboficial MARQUES, Sargento ROBERTO e o civil CTA ESPÍNDOLA,
tendo os Suboficiais SALLES e TADEU aderido ao movimento, cumprindo e repassando a ordem de
suspensão das decolagens, sem contestarem ou procurarem seus superiores a fim de cessar o
movimento.
Assim, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, imperativa a reforma da Sentença condenatória, na forma requerida pelo
Ministério Público Militar.
Dessa forma, passo à dosimetria da pena.
1. No que se refere ao Acusado Suboficial FLORISVALDO SALLES, mantenho a Sentença, reformando o
fundamento legal da condenação do art. 283 para o art. 149, inciso I, ambos do CPM, reconhecendo,
portanto, a prática do crime de motim.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM desfavoráveis ao Acusado,
especialmente no que se refere à gravidade do delito, que, praticado por militar experiente no
exercício de função de confiança e prestígio, contrariou o Modelo Operacional previsto para o controle de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
tráfego aéreo, e à extensão do dano, público e notório, causado à sociedade, que, além de ter gerado
sentimento de descrédito no Sistema de Controle de Tráfego Aéreo a cargo da Aeronáutica, repercutiu
negativamente no CINDACTA II, localizado em Curitiba/PR, servindo de estímulo para a prática do motim
naquela Organização, aplico o aumento na proporção de 1/2 (um meio) e de 1/8 (um oitavo), para cada
uma delas, respectivamente, e fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses
de reclusão.
Diante da ausência de outras circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas especiais de
aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser
cumprida em regime semiaberto, sendo assegurado ao Réu o direito de recorrer em liberdade.
Ausentes os requisitos autorizadores, deixo de conceder o benefício do sursis ao Suboficial da
Aeronáutica FLORISVALDO SALLES.
2. No que se refere ao Acusado Suboficial JOSÉ TADEU TAVARES, mantenho a Sentença, reformando o
fundamento legal da condenação do art. 283 para o art. 149, inciso I, ambos do CPM, reconhecendo,
portanto, a prática do crime de motim.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM desfavoráveis ao Acusado,
especialmente no que se refere à gravidade do delito, que, praticado por militar experiente no
exercício de função de confiança e prestígio, contrariou o Modelo Operacional previsto para o controle de
tráfego aéreo, e à extensão do dano, público e notório, causado à sociedade, que, além de ter gerado
sentimento de descrédito no Sistema de Controle de Tráfego Aéreo a cargo da Aeronáutica, repercutiu
negativamente no CINDACTA II, localizado em Curitiba/PR, servindo de estímulo para a prática do motim
naquela Organização, aplico o aumento na proporção de 1/2 (um meio) e de 1/8 (um oitavo), para cada
uma delas, respectivamente, e fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses
de reclusão.
Diante da ausência de outras circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas especiais de
aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser
cumprida em regime semiaberto, sendo assegurado ao Réu o direito de recorrer em liberdade.
Ausentes os requisitos autorizadores, deixo de conceder o benefício do sursis ao Suboficial da
Aeronáutica JOSÉ TADEU TAVARES.
3. No que se refere ao Acusado Suboficial LUIZ MARQUES, mantenho a Sentença, reformando o
fundamento legal da condenação do art. 283 para o art. 149, inciso I, ambos do CPM, reconhecendo,
portanto, a prática do crime de motim.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM desfavoráveis ao Acusado,
especialmente no que se refere à gravidade do delito, que, praticado por militar experiente no
exercício de função de confiança e prestígio, contrariou o Modelo Operacional previsto para o controle de
tráfego aéreo, e à extensão do dano, público e notório, causado à sociedade, que, além de ter gerado
sentimento de descrédito no Sistema de Controle de Tráfego Aéreo a cargo da Aeronáutica, repercutiu
negativamente no CINDACTA II, localizado em Curitiba/PR, servindo de estímulo para a prática do motim
naquela Organização, aplico o aumento na proporção de 1/2 (um meio) e de 1/8 (um oitavo), para cada
uma delas, respectivamente, e fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses
de reclusão.
Diante da ausência de outras circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas especiais de
aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser
cumprida em regime semiaberto, sendo assegurado ao Réu o direito de recorrer em liberdade.
Ausentes os requisitos autorizadores, deixo de conceder o benefício do sursis ao Suboficial da
Aeronáutica LUIZ MARQUES.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar
para, reformando a Sentença a quo, condenar os Acusados Suboficiais FLORISVALDO SALLES, JOSÉ TADEU
TAVARES e LUIZ MARQUES como incursos no delito de motim, nos termos do art. 149, inciso I, do CPM,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:37:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d80ee095
fixando-lhes a pena definitiva em 6 (seis) anos 6 (seis) meses de reclusão, sem direito ao sursis, por
expressa vedação legal, e a reprimenda acessória de exclusão das Forças Armadas, fixando, ainda, para
fins de cumprimento da pena, o regime inicialmente semiaberto, na forma do art. 61, caput, do CPM, c/c o
art. 33, § 2º, alínea "b", do CPB, nos termos do voto do I. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.